Tribunal: CARF
Processo: 35601.000217/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal/STF, por meio da Súmula Vinculante n° 8, os créditos relativos às contribuições previdenciárias estão sujeitos aos prazos decadenciais prescritos no Código Tributário Nacional.
LANÇAMENTO. DEFICIÊNCIA NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
ÔNUS DA PROVA.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados pelo próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações, nos termos do Código de Processo Civil.
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU EMPREITADA. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA CONTRATANTE PELA RETENÇÃO DE 11% E RESPECTIVO RECOLHIMENTO.
A empresa contratante de serviços executados mediante empreitada ou cessão de mão de obra, deve reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço e recolher a importância retida no prazo legal em nome da empresa contratada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO 11%. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Não demonstrada a prestação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, nos moldes e casos especificados no art. 31 da Lei n° 8.212/91 e art. 219, §§ 2o e 3o do RPS (Decreto n° 3.048/99), a exigência deve ser afastada.
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES FEDERAL. RETENÇÃO DE 11% SOBRE FATURAS. NÃO APLICAÇÃO.
A retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo SIMPLES Federal. Aplicação ao caso do Parecer PGFN/CRJ/n° 2.122/2011 e Ato Declaratório PGFNr° 10/2011.
RETENÇÃO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO.
A apresentação de guias de recolhimento com pagamento à época própria cm relação a retenção de 11% cm nome dos prestadores de serviços, autoriza a retificação do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35601.000217/2007-18
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-011.503 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrentes
ELEKTRO REDES S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2005
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal/STF, por meio da Súmula Vinculante n° 8, os
créditos relativos às contribuições previdenciárias estão sujeitos aos prazos
decadenciais prescritos no Código Tributário Nacional.
LANÇAMENTO.
DEFICIÊNCIA
NA
APRESENTAÇÃO
DOS
DOCUMENTOS. ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
ÔNUS DA PROVA.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados
pelo próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações,
nos termos do Código de Processo Civil.
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA OU EMPREITADA. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA
CONTRATANTE
PELA
RETENÇÃO
DE
11%
E
RESPECTIVO
RECOLHIMENTO.
A empresa contratante de serviços executados mediante empreitada ou cessão
de mão de obra, deve reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de serviço e recolher a importância retida no prazo legal em nome da
empresa contratada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35601.000217/2007-18
Fl. 29288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RETENÇÃO
11%.
COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Não demonstrada a prestação de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, nos moldes e casos especificados no art. 31 da Lei n° 8.212/91 e art.
219, §§ 2o e 3o do RPS (Decreto n° 3.048/99), a exigência deve ser afastada.
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES
FEDERAL. RETENÇÃO DE 11% SOBRE FATURAS. NÃO APLICAÇÃO.
A retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do serviço
não se aplica às empresas optantes pelo SIMPLES Federal. Aplicação ao caso
do Parecer PGFN/CRJ/n° 2.122/2011 e Ato Declaratório PGFNr° 10/2011.
RETENÇÃO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO.
A apresentação de guias de recolhimento com pagamento à época própria cm
relação a retenção de 11% cm nome dos prestadores de serviços, autoriza a
retificação do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO
NORMATIVO. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: I) em não
conhecer do recurso de ofício, em razão do limite de alçada; II) em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para excluir da base de cálculo os seguintes valores: i) referente à nota fiscal
no 214 no valor de R$ 8.190,00; ii) referente ao contrato 4600000374, da ELUCID SOLUTIONS
S/A, no valor de R$ 1.080.000,00; iii) das empresas VALTER LUIZ MACIAL ITAPORANGA -
ME (2281) e REINALDO SILVA DOS SANTOS (2874), pertencente ao SIMPLES, no valor de
R$ 585.818,79.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Fl. 29289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 14-74.893 -
12a Turma da DRJ/RPO, fls. 29.018 a 28.125.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, NFLD n°
35.957.801-2, no valor originário de R$ 6.929.109,73, compreendendo contribuições
sociais devidas quando da contratação de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra/empreitada, que a tomadora dos serviços tem obrigação de recolher, com fulcro
no artigo 31, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.711/98, relativas ao
período de 02/1999 a 12/2005, conforme consta do relatório fiscal, fls. 71/82.
Constam ainda do relatório fiscal as informações que seguem resumidamente.
De plano informa a fiscalização, no tópico "Constituição do Crédito Previdenciário",
que o presente lançamento foi elaborado em conformidade com os dispositivos que
transcreve: artigo 31, § 3o , e artigo 33, §§ 1o e 3o ambos da Lei n° 8.212/91 e artigo
219, §§ 1o, 2o, 3°, 6o, 7o, do Regulamento da Previdência Social/RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
Segundo a fiscalização "a escrituração contábil formal apresentada não registra, de
forma discriminada, em contas individualizadas, todos os fatos geradores das
contribuições sociais, distinguindo os prestadores de serviços, tipo de serviço prestado,
número das notas fiscais ou faturas, data de emissão, valor da retenção e valor total do
serviço contratado ".
A empresa apresentou lançamentos contábeis, do Razão Geral de 02/1999 a 12/2005, e
lançamentos da Contabilidade de Custos, de 02 a 08/1999, ambos em meio digital, em
mídia não regravável, contudo, segundo a fiscalização uos arquivos discriminam,
basicamente, datas dos lançamentos, datas dos documentos, códigos dos documentos,
códigos das contas e valores, mas sem referência à natureza do serviço contratado, nem
à empresa prestadora de serviços, ou seja, os arquivos do Razão apresentados não
oferecem indicativos da natureza dos serviços contratados, nem identificam os
prestadores de serviços, elementos indispensáveis ao exame da regularidade da
retenção ".
Relata que as contribuições retidas dos prestadores de serviços foram fornecidas em
planilhas eletrônicas, haja vista, a impossibilidade de se reconhecer a empresa
prestadora no Razão Geral.
Esclarece que devido a ausência de identificação das prestadoras de serviços e a
natureza dos serviços contratados no Razão Geral, a empresa forneceu dados,
relativamente ao período de setembro/1999 a dezembro/2005, também em meio
magnético, provenientes de sistema auxiliar da contabilidade, denominado Sistema de
Materiais ".
Fl. 29290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

A partir dos dados apresentados, que segundo informa o relatório fiscal constituem
detalhamento dos lançamentos do Razão, foram selecionadas contas, discriminadas no
item 20 do relatório fiscal, e com base nestas contas a Empresa detalhou os
lançamentos, agora especificando o código do fornecedor, nome do fornecedor e um
breve histórico. Somente em alguns registros há referência ao número da nota fiscal A
investigação da regularidade da retenção foi, então, iniciada a partir dos dados
apresentados nessa forma.
Constatou a fiscalização que o sistema auxiliar de contabilidade apresentava
deficiências, pois não contemplava integralmente os serviços de terceiros contratados
pela Elektro, exemplificando com as falhas detectadas na prestadora LET - Linhas
Elétricas de Transmissão Ltda., ressaltando que "a base de cálculo apurada para o
crédito previdenciário, ora lançado, em decorrência da deficiência dos dados
apresentados, encontra-se sub avaliada ".
Informa a fiscalização que há evidências de que a base de contribuição apurada, de
acordo com os dados fornecidos - sistema auxiliar da Contabilidade - resulta em
montante inferior à base real, pois em pesquisas realizadas com o objetivo de instruir
documentos internos da Previdência, relacionados com processos de restituição de
contribuições ou de auditoria-fiscal realizada em empresas prestadoras de serviços,
também apontaram falhas nesse arquivo. Cita que houve confronto das notas fiscais de
serviços das prestadoras CODEP/Conserv. e Dedetiz. de Prédios e Jardins Ltda,
CSC/Educação e Recreação S/C Ltda, Limpadora Alto Brilho Ltda, Cleanic Ambiental
Com. Serv. Hig. Ltda e Construtora Bega Ltda, com o sistema auxiliar de contabilidade
da notificada e constatado que houve registro de apenas uma nota e somente em relação
à empresa Cleanic.
Constatado ainda que no período de 09/1999 a 12/2005, os arquivos apresentados -
sistema auxiliar da contabilidade, utilizado para apuração da base de contribuição e o
que discrimina as contribuições retidas pela empresa tomadora dos serviços -descrevem
o código do documento contabilizado, contudo esse código em um arquivo, mesmo que
se refira a mesma despesa, tem em outro arquivo, codificação diversa, exemplificando
com a prestadora de serviços Macrotécnica Instalações e Com. Ltda.
Esclarece que optou-se pela totalização dos serviços em cada competência, por empresa
prestadora de serviço, na impossibilidade de confrontar o recolhimento correspondente
a cada nota fiscal ou fatura, sendo que as contribuições retidas também foram agrupadas
por competencia c por prestador de serviço, para permitir comparar a base apurada com
a contribuição retida.
As contribuições retidas foram deduzidas das importâncias denominadas "Contribuições
Devidas", conforme o Anexo "Demonstrativo - Retenções Lançadas", que discrimina o
Valor do Serviço, a Contribuição Devida, a Contribuição Retida e a Diferença Apurada
(valor lançado na NFLD), por prestador de serviço e por competência, além do
percentual utilizado sobre o valor da nota fiscal/fatura para apuração da base de cálculo,
ressaltando que procurou preservar os critérios de redução de base de contribuição,
por ventura, aceitos ou utilizados pela empresa Elektro.
Para a caracterização da cessão de mão-de-obra/empreitada a fiscalização examinou as
disposições contratuais, e, subsidiariamente, planilhas elaboradas pela empresa com
listagem dos contratos celebrados com terceiros, descrição dos serviços executados e
período de vigência, além de previsão contratual ou registros contábeis de reembolsos
efetuados às prestadoras de serviços, relativos a hospedagens, quilometragens e
despesas com viagens.
Expõe a fiscalização que a notificada foi intimada a apresentar, dentre outros
documentos, contratos de prestação de serviços, notas fiscais/faturas, recibos de
serviços e cópias de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social/GFIP das empresas contratadas, mediante Termos
Fl. 29291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

de Intimação para Apresentação de Documentos/TIAD, contudo a documentação
solicitada foi entregue de forma deficiente.
Relata que na solicitação de esclarecimentos à empresa, a justificativa mais comum para
não ter procedido à retenção, versou sobre ser a obra executada sob empreitada total e
por isso não estar sujeita ao instituto da retenção, sendo verificado também a falta de
retenção dos prestadores optantes pelo Sistema Simplificado de Tributação (Simples),
após-setembro de 2002 guando voltou a ser exigida, e ainda em relação ao período de
janeiro/2000 a agosto/2002, quando não comprovada a opção pelo Simples.
Os demonstrativos, "Quadro Resumo - Medrai Engenharia Ltda" e "Quadro Resumo -
Parceira Serv Temp Ltda e Parceira Rec Hum & Serv Ltda", constituem sub
detalhamento do "Demonstrativo - Retenções Lançadas", devido as particularidades
apresentadas por estas empresas como descrito no relatório fiscal:
Segregou-se a empresa Medrai, pois esta presta serviços tanto pela matriz como pelas
filiais. Os serviços por ela prestados, ora se enquadram nas situações definidas para
aplicação da retenção e ora não. Tendo em vista as limitações, já mencionadas, para
identificar a fatura com retenção e fatura sem retenção, optou-se por agrupar todas as
informações da empresa, como se fosse um único estabelecimento, para fins de
confrontar as retenções devidas com as recolhidas. Sobre os valores dos serviços, foi
calculada a base de contribuição global da empresa, considerando-se redução de
cinqüenta por cento. As diferenças Apuradas foram transferidas para o "Demonstrativo -
Retenções Lançadas", sob o código 21.
As empresas Parceira emitiram notas fiscais de reembolsos de Vale Transporte, Vale
Refeição, Vale Alimentação, Seguro de Vida, Assistência Médica, Despesas
Admissionais, Despesas de Cursos e Despesas com Telegramas. Não efetuou destaque
de retenção sobre esses reembolsos e a Elektro, por sua vez, nao recolheu a
correspondente contribuição. Contudo, somente os custos com alimentação e com
fornecimento de vales transporte, discriminados na nota, são passíveis de redução da
base de cálculo. Desta forma, V diferença apurada descrita no demonstrativo, representa
a contribuição social incidente sobre as demais parcelas. Os valores, também, foram
transferidos para "Demonstrativo - Retenções lançadas". Cabe observar que, somente
foi possível elaborar esse discriminativo, porque as respectivas notas fiscais foram
apresentadas.
Elaborado anexo "Empresas Prestadoras de Serviços com Lançamento de Retenção",
que identifica as empresas, cujos serviços foram objeto de lançamento de retenção,
descreve o código do fornecedor (utilizado pela empresa notificada), nome da
prestadora de serviços, inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas e o serviço
executado.
Descumprimento de obrigação acessória
Destaca a fiscalização que na mesma ação fiscal foi lavrado o auto de infração Debcad
n° 35.957.808-0, por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 33, §§
2o e 3o da Lei n° 8.212/91, c.c. artigos 232 e 233 do Regulamento da Previdência
Social/RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, salientando que "a forma como os
dados foram disponibilizados para os trabalhos - comentado nos itens anteriores -
afetaram o resultado dos trabalhos, em relação às bases de contribuições sub avaliadas
e em relação às competências, atribuídas por critério diverso da data de emissão das
notas de serviços. Outra repercussão, foi a não-verificação de acréscimos legais,
devidos sobre contribuições retidas, por ventura, recolhidas com atraso.
Lavrado também auto de infração Debcad n° 35.957.810-1 por infração ao artigo 31,
caput da Lei n° 8.212/91, c.c. o artigo 219 do Regulamento da Previdência Social/RPS,
e ainda auto de infração Debcad n° 35.957.804-7 por ter a empresa deixado de
matricular obras de construção civil de sua responsabilidade.
Fl. 29292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Responsabilidade Solidária
A fiscalização apurou que a notificada pertence a grupo econômico formado pelas
empresas abaixo discriminadas, conforme consta do relatório de Vínculos:
Com base no artigo 30, inciso IX, da Lei n° 8.212, de 1991, as empresas acima
identificadas são solidariamente responsáveis pelo crédito previdenciário lançado.
De acordo com o Relatório Fiscal a Elektro é controlada diretamente pelas empresas
holdings Empresa Paranaense Comercializadora Ltda (EPC), Energia Total do Brasil
Ltda (ETB), Prisma Energy Investimentos Energéticos Ltda (PEIE) e Prisma Energy
Brazil Finance Ltd. (PEBFL), que conjuntamente detêm 99,68% do capital total e
99,97% do capital votante da companhia.
Estas holdings são controladas indiretamente pela Prisma Energy International, com
sede nas Ilhas Cayman, que em 25 de maio de 2006 e 11 de setembro de 2006, teve
100% das ações adquiridas, por Ashmore Energy International Limited ("AEI"), da
controladora indireta da Elektro, Prisma Energy International Inc. ("Prisma Energy"),
subsidiária integral da Enron Corp.
Da Representação Fiscal
Segundo a fiscalização foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais/RFFP por
ter a empresa retido contribuições previdenciárias a que alude o artigo 31, da Lei n°
8.212/91 e não as repassado à Seguridade Social, configurando-se, em tese, a prática de
crime previsto no artigo 168-A do Código Penal, além de configurado em tese, crime
previsto no artigo 337-A do referido código, pela omissão de parcelas remuneratórias da
base de cálculo da contribuições cujos fetos geradores foram objeto das notificações
fiscais NFLD n° 35.957.778-4 e n° 35.957.779-2.
Constituem parte do relatório fiscal os seguintes anexos1:
- Anexo 1 - Relação de Prestadores (Código fornecedor, Nome empresa, CNPJ, Serviço
Executado), fls. 28.485/28.492;
- Anexo 2 - Retenção Lançada - período de 02 a 08/1999 (Conta, Nome da Empresa
Prestadora, histórico, valor da nota, contribuição devida, valo retido, diferença apurada),
fls. 28.493/28.494;
- Anexo 3 - Retenção Lançada - período de 09/1999 a 12/2005 (Código fornecedor,
contribuição retida, contribuição devida, diferença apurada) fls. 28.495/28.542;
- Anexo 4 - Quadro Resumo Medrai Engenharia, fls. 28.543/28.544;
Fl. 29293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

- Anexo 5 - Quadro Resumo Parceira Serv. Temp. Ltda e Parceira Rec. Hum. & Ser.
Ltda, fls. 28.545/28.547.
Da Impugnação
Após ciência pessoal da autuação em 29/12/2006, o contribuinte apresentou defesa fls.
84/147, alegando em síntese o que segue.
Esclarece a impugnante que é pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de
sociedade anônima, cuja atividade principal está relacionada "ao estudo, planejamento,
projeto, construção e operação de sistemas de produção, transformação, distribuição e
comércio de energia", dentre outras atividades.
Da Exclusão do Nome dos Administradores do Pólo Passivo da Presente Autuação
Fiscal
Insurge-se contra a inclusão dos co-responsáveis pessoas físicas no polo passivo da
demanda, com respaldo no artigo 13 da Lei n° 8.620/93, uma vez que este dispositivo
afronta o artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional/CTN, além de não haver
comprovação da exorbitância dos poderes ou infração à lei, pleiteando a exclusão das
pessoas indicadas como co-responsáveis.
Decadência Parcial do Direito de Lançar os Créditos Tributários
Sustenta que os créditos tributários referentes ao período de 1999 a 2001 foram
atingidos pela decadência qüinqüenal de acordo com o artigo 150, § 4o do CTN, não
havendo que se falar na aplicação do prazo decenal disposto no artigo 45 da Lei n°
8.212/91, eis que eivado de inconstitucionalidade. Cita jurisprudência.
Do Objeto da Autuação e do Histórico da Ação Fiscal
Alega que ao longo de mais de dois anos de ação fiscal, a fiscalização se preocupou em
examinar os documentos internos produzidos pela notificada para auxiliar sua
escrituração contábil e diante da estrutura complexa das atividades da impugnante e
dificuldade na busca de algumas informações, a fiscalização imputou este fato na
suposta deficiência da escrituração contábil da notificada, o que deve ser afastado de
plano uma vez que a empresa segue as normas contábeis vigentes, tanto que é avalizada
e ratificada por empresas de auditoria anualmente.
Argumenta que, diante das dificuldades encontradas pela fiscalização, o que considera
normal pelo porte da empresa e variedade de fornecedores, foram disponibilizados os
contratos com os fornecedores, notas fiscais e guias de recolhimento das contribuições
retidas, contudo, a fiscalização não identificou corretamente a natureza dos serviços
prestados, devido a checagem superficial dos controles auxiliares da contabilidade, que
não se prestam a análise da natureza jurídica do objeto dos contratos entabulados com
os fornecedores da empresa.
Acrescenta que o método utilizado pela fiscalização para otimização dos trabalhos,
somando lançamentos contábeis referentes aos diversos fornecedores totalizando-os por
mês, acarretou na exigência de valores inexistentes, com divergências entre os valores
retidos e corretamente recolhidos pela impugnante, em desconsideração da
documentação contratual e fiscal da impugnante.
Das Ilegitimidades da Exigência da Retenção de 11%
Alega que muitos dos serviços contratados não envolvem cessão de mão de obra, outros
estão legalmente excluídos da retenção e ainda há empresas optantes pelo SIMPLES
que obtiveram liminar para não sofrer a retenção, como será demonstrado, impondo-se o
cancelamento integral da notificação fiscal.
Fl. 29294
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Observa que deve ser feita distinção entre os conceitos de contratação com cessão de
mão de obra da mera prestação de serviços e da empreitada global, pois somente no
primeiro caso há obrigatoriedade da retenção exigida no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, e
no presente caso, houve exigência em contratos com inexistência de cessão de mão-de-
obra, não bastando que o serviço esteja previsto na lista taxativa, mas havendo que ser
demonstrada a ocorrência da cessão de mão-de-obra, conforme jurisprudência
administrativa e judicial que transcreve.
Da Inexistência de Cessão de Mão-de-Obra nos Contratos Celebrados pela Impugnante
Arrola, por amostragem, descrição do objeto de contratos que considera não ter ocorrido
cessão de mão-de-obra mas mera prestação de serviços, conforme documentos que junta
(Doe 04), em relação às seguintes empresas /fornecedores:

Acrescenta que tais serviços são altamente especializados, executados com autonomia e
independência, sem subordinação, e se inserem na mera prestação de serviços, além de
que o INSS reconheceu a desnecessidade da retenção em relação a empresa Monreal
Corporação Nacional de Serviços e Cobranças S/C Ltda., em resposta à consulta
INSS/21.401.1, (Doe. 5) o que foi desconsiderado pela fiscalização, em violação ao
artigo 48, § 2o da Lei n° 9.430/96.
Idêntico entendimento da consulta referida deve ser estendido à empresa Ativa
Assessoria Técnica em Cobranças S/C Ltda.
Em relação as prestadoras Vitalux Eficiência Energética Ltda., Temaq Engenharia
Comércio e Representações Ltda ME, Sota Consultoria e Projetos S/C Ltda, Elucid
Solutions S/A, Nansem S/A Instrumentos de Precisão, Damovo do Brasil S/A e
Soluziona Utilities Brasil S.A, sequer houve enquadramento da prestação no rol das
hipóteses legais, a demonstrar que a fiscalização somente se preocupou em analisar os
sistemas de controle parafiscais da notificada, sem verificação da natureza jurídica e
objeto dos contratos (Doe 4) que não se enquadram no rol da Lei n° 8.212, Decreto n°
3.048/99 e Instrução Normativa IN n° 03/2005.
Conclui que a ação fiscal não foi profícua em demonstrar a cessão de mão-de-obra, pelo
que deve ser cancelada a NFLD, ressaltando que as situações são exemplificativas para
demonstrar o desacerto de toda a ação fiscal.
Exclusões Legais da Retenção
Previsões contidas na própria regulamentação do INSS
Fl. 29295
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Assevera que da análise do objeto dos contratos com os fornecedores que exemplifica
(Doe 06), em muitos deles há serviços expressamente excluídos da retenção, citando as
seguintes prestadoras:
- WEG Indústria S/A Transformadores (3502) - os serviços contratados de reforma de
transformadores da Impugnante no Estabelecimento da WEG encontram-se
expressamente excluídos da obrigatoriedade da retenção, conforme se verifica das
disposições do artigo 176, inciso VI da IN n° 03/2005:
- Medrai Engenharia Ltda (21) os serviços contratados de reforma de transformadores
não se sujeitam a retenção em idêntica situação a descrita acima, apesar de a
fiscalização ter informado que os excluiu, o que não corresponde à realidade, como se
verá adiante;
- Vitalux Eficiência Energética Ltda. (5431) - a elaboração de projetos relacionados à
eficiência energética encontram-se expressamente excluídos da retenção conforme
inciso II do artigo 170 da IN 03/2005;
- Temaq Engenharia Comércio e Representações Ltda - ME (7124) -serviços excluídos
da retenção, conforme inciso II do artigo 170 da IN 03/2005, inclusive na época da
prestação dos serviços esta prestadora era optante do SIMPLES o que elide a
necessidade de retenção como se verá em tópico especifico;
- Sota Consultoria e Projetos S/C Ltda. (5160) - os serviços prestados de consultoria,
elaboração de projetos e ensaios geotécnicos, são excluídos da retenção de acordo com
os incisos II, VII e VIII do artigo 170 da IN 03/2005;
- Medrai Engenharia Ltda. (21) - os serviços prestados de consultoria de elaboração de
projetos de rede de distribuição não sofrem retenção de acordo com o inciso II do artigo
170 da IN 03/2005.
Conclui pela precariedade do trabalho fiscal devendo ser cancelada a NFLD.
Dos Contratos de Empreitada Global e Tumkev
Argumenta que vários contratos tem por objeto a prestação de serviços por empreitada
global ou "tumkey1' (Doc 07), não se sujeitando à retenção, contudo a fiscalização
lançou a exigência sem sequer indicar os motivos para tal, em manifesta nulidade,
havendo regra específica para a não incidência da retenção nos serviços prestados sob
empreitada global, conforme artigo 220, § 1o, do Decreto n° 3.048/99, além de não
poder ser confundida com a cessão de mão-de-obra.
Arrola, exemplificando, os fornecedores que prestaram serviços sob o regime de
empreitada global ou tumkey, incluídos indevidamente no lançamento, concluindo pelo
cancelamento da NFLD: - ABB Ltda. (6291), WEG Indústria S/A Transformadores
(3502), Sota Consultoria e Projetos S/C Ltda. (5160), Consid - Construções
Prefabricadas Ltda. (4569).
Das Empresas Enquadradas no SIMPLES
Aduz que na contratação de empresas optantes pelo SIMPLES não há obrigação legal
de efetuar a retenção da contribuição previdenciária, mas a fiscalização lançou as
importâncias considerando dois períodos distintos, de janeiro de 2000 a agosto de 2002
por não ter a impugnante comprovado a opção destas empresas no regime simplificado
e no período remanescente em razão da obrigatoriedade da retenção mesmo das
prestadoras inscritas no SIMPLES, o que não pode concordar.
Do Período de janeiro de 2000 a agosto de 2002
Fl. 29296
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Afirma que, no período em epigrafe, a fiscalização desconsiderou as normas infralegais
do INSS que determinavam a não exigência da retenção nos serviços prestados por
empresas inscritas no SIMPLES, sob o argumento de que não restou comprovado que
eram optantes por este regime, contudo não sendo seu o ônus desta comprovação, mas
da administração tributária.
Do Período posterior a agosto de 2002
Assegura que no período posterior a agosto de 2002 a fiscalização exigiu a retenção das
contribuições sobre os serviços prestados por empresas optantes pelo SIMPLES com
base no artigo 8o da IN n° 80/2002, exigência que perdura até a vigente IN n° 03/2005,
porém, referidas Instruções Normativas não poderiam alterar a legislação especial que
regra o regime simplificado, além de a aplicação do artigo 31 da Lei n° 8.212/91 neste
caso violar o princípio da especialidade, colacionando doutrina e jurisprudência a
respeito, devendo ser reconhecida a ilegitimidade do lançamento.
Da Comprovação dc Contratação dc Empresas Optantes do SIMPLES
Identifica, por amostragem, as empresas optantes pe!o SIMPLES, abaixo discriminadas,
anexando cópias das notas fiscais de serviço de algumas destas prestadoras (Doe 08) e
extratos emitidos pela Receita Federal demonstrando a opção de outras empresas
inseridas indevidamente na NFLD (Doe 09):
Da Ausência de Retenção em Consonância com Determinação Judicial
Justifica que não efetuou a retenção em relação a alguns "clientes " (sic) em decorrência
da existência de ações judiciais nas quais foram proferidas liminares em beneficio das
prestadoras de serviço determinando expressamente que não fosse efetuada em relação a
Fl. 29297
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

elas a retenção de 11%, como determina o art. 31 da Lei n° 8.212/91, exemplificando
com a empresa DAP Redes Elétricas e Telefônicas Ltda. (6124 e 6133), com liminar
deferida para não sofrer a retenção no período de contratação da referida empresa de
07/2002 a 07/2004 (Doe 10), o que não foi considerado pela fiscalização, mais um
motivo para o cancelamento da NFLD.
Da Indevida Inclusão de Valores não Sujeitos a Composição da Base de Cálculo das
Contribuições Retidas
Reputa que as diferenças apuradas pela fiscalização quanto a retenção resultaram de
equivoco no trabalho fiscal, distorcendo as bases de cálculo utilizadas pela impugnante
para o recolhimento das contribuições, como expõe por amostragem.
Erros em Relação às Competências
Alega que houve lançamento de diferenças inexistentes, comprometendo o requisito da
certeza e liquidez do crédito tributário, pois a fiscalização não verificou a data de
emissão das notas fiscais, apesar de colocadas à sua disposição, e ainda que em grande
volume, não poderia ter utilizado os controles internos da notificada e aferido a
competência da retenção realizada, sob pena de haver desencontro entre a data da
retenção e do recolhimento como inclusive reconhecido no relatório fiscal.
Passa a demonstrar o desacerto do procedimento fiscal a impor o cancelamento da
NFLD.
Exemplifica com a análise do quadro resumo da empresa Medrai Engenharia Ltda (21)
anexo ao relatório fiscal:
- a Nota Fiscal n° 5565, no valor de R$ 5.197,09 (cinco mil, cento e noventa e sete reais
e nove centavos) foi emitida em Dezembro/1999 e não em Outubro/1999, gerando a
ausência de retenção no mês de outubro/99 que não existiu pois recolhido o valor em
12/1999;
- houve apuração de base de cálculo de retenção que não condiz com os valores
descritos nas notas fiscais e escriturados, como por exemplo, na competência
novembro/1999 foi apurado o valor de R$ 4.734,93 (quatro mil, setecentos e trinta e
quatro reais e noventa e três centavos), mas da análise da Nota Fiscal n° 4823, emitida
nesse período, a correta base de cálculo para a retenção era RS 1.958,48 (um mil,
novecentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e oito centavos).
Para comprovar tais vícios junta contratos, notas fiscais e documentos que demonstram
o correto recolhimento relativo à prestadora Medrai Engenharia Ltda (Doc 11).
No que diz respeito a prestadora Aratec Araguaia Tecnologia Ltda. (2609), afirma que a
Nota Fiscal n° 22 foi emitida no mês de Dezembro/2001 e não em Novembro/2001,
gerando diferença de recolhimento inexistente, anexando documentação comprobatória
deste fato (Doc 12). Em relação a empresa Brasanitas Empresa Brás. de Saneamento e
Comércio Ltda. (8906), alega que houve lançamento de valores em duplicidade,
conforme quadro demonstrativo de recomposição dos valores dos serviços prestados por
esta empresa no mês de julho/2005, e, se a fiscalização tivesse verificado as notas
fiscais não teria ocorrido esta diferença de recolhimento. Anexa documentos
comprobatórios (Doc 13)
Erros em Relação ao Agrupamento de Diversos Serviços para Apuração de uma Única
Base de Cálculo da Retenção
Aponta outro grande vício do procedimento fiscal, qual seja, o de agrupar em uma única
base de cálculo, por competência, as notas fiscais por prestador de serviços,
desconsiderando as particularidades dos contratos de prestação, e ainda a existência de
Fl. 29298
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

múltiplos contratos com o mesmo fornecedor, envolvendo serviços sujeitos e não
sujeitos a retenção, e ainda redução da base de cálculo que foi desconsiderada.
A demonstrar a ilegitimidade do procedimento fiscal e conseqüente cancelamento da
NFLD, exemplifica em quadros resumos em relação às seguintes empresas:
- Medrai Engenharia Ltda (21) - afirma que a diferença lançada de RS 37.342,72 (trinta
e sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) na competência
12/2005, ocorreu porque a fiscalização desconsiderou notas fiscais cujos serviços
prestados não ensejam a retenção, a teor do artigo 176, VI da IN n° 03/2005, como a
reforma de transformadores no estabelecimento da contratada, referentes ao Contrato de
Prestação de Serviços n° 4600002829, notas fiscais 6943 e 6945.
Idêntica situação ocorreu em relação aos contratos n° 4600003029 e 4600003028, Notas
Fiscais n° 4069 e 4072, cujos serviços prestados - projeto de instalação de redes de
distribuição - não ensejam retenção nos termos do artigo 170, II da IN 3/2005;
- em relação a Nota Fiscal n° 4054, no valor total de R$ 578.143,15 (quinhentos e
setenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e quinze centavos) a notificada por
questão de contabilidade de custos segregou a nota em dois lançamentos - um referente
aos serviços no valor de RS 328.389,71 e outro relativo ao material no valor de RS
249.753,44, porém a fiscalização ao não examinar as notas fiscais, acabou por exigir em
duplicidade os valores já retidos, entendendo ser relativo a duas notas fiscais. Anexa
documentos comprobatórios (Doe 11).
- Aratec Araguaia Tecnologia Ltda. (2609) novamente a fiscalização não atentou para a
existência de vários lançamentos contábeis para a mesma nota fiscal (rateio de custos)
na contabilidade da notificada lançando em duplicidade de valores em relação a Nota
Fiscal n° 155, emitida no valor total deRS 164.138,23.
Conclui que a fiscalização pretende cobrar contribuições já recolhidas sobre o mesmo
fato, em manifesto bis in idem, devendo por mais este motivo ser cancelada a NFLD..
Erros na Correta Apuração da Base de Cálculo para Retenção – Reduções Não
Observadas
Afirma que, ao contrário do que informa o relatório fiscal, a fiscalização não considerou
a correta base de cálculo das contribuições devidas por retenção, exemplificando com a
empresa LET - Linhas Elétricas de Transmissão Ltda (7553), que presta serviços de
construção civil relacionados à construção e reparos de redes elétricas (Doc 14), em que
não se verificou a redução da base de cálculo em 35% devido ao emprego de materiais
nas notas fiscais, conforme determina o artigo 150, §§ 1o e 2o da IN n° 03/2005, o que
reforça a necessidade do cancelamento integral do lançamento.
Não Observância do Abatimento das Retenções já realizadas em Relação aos Serviços
Subcontratados pelos Fornecedores da Impugnante
Continua a ressaltar os equívocos no procedimento fiscal sustentando que em diversas
contratações a fiscalização não considerou que os valores pagos a subempreiteiras pelas
prestadoras contratadas já integravam o valor pago na nota fiscal de serviços, e com
destaque da retenção destas subempreiteiras para fins de desconto pela tomadora de
serviços, procedimento este com respaldo na doutrina e pelo artigo 155 da IN 03/2005,
exemplificando com as prestadoras Elcma Comércio e Eletrificação Ltda.e Consórcio
Litoral e documentos juntados (Doc 15), pleiteando o cancelamento integral da NFLD.
Indevida Inclusão dc despesas de Vale Alimentação, Seguro de Vida, Assistência
Médica, Despesas Admissionais, Despesas de Cursos e Despesas com Telegramas na
Base de cálculo da Retenção da Contribuição Providenciaria.
Fl. 29299
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Alega que as empresas Parceria Serviços Temporários e Parceria Recursos Humanos &
Serviços Ltda. tiveram valores indevidamente incluídos na base de cálculo (Doe 16),
uma vez que a fiscalização somente considerou os valores reembolsados a titulo de vale
refeição, não seguindo na integra o artigo 152 da IN n° 03/2005 que prevê a dedução da
base de cálculo também em relação ao vale alimentação, o que não pode concordar pois
estas despesas dedutíveis se incluem no conceito de alimentação in natura , além da
referida norma carecer de legitimidade.
Acrescenta que a inclusão na base de cálculo da retenção de valores pagos a título de
reembolsos de Seguro de Vida, Assistência Médica, Despesas Admissionais, Despesas
de Cursos e Despesas com Telegramas, é ilegítima pois inclui elementos estranhos ao
fato gerador da retenção, motivo pelo qual deve ser cancelada a NFLD.
Da Ilegitimidade da Utilização da Taxa SELIC para o Cômputo dos Juros Moratórios
Insurge-se contra a imposição de juros a taxa Selic pois em afronta ao artigo 150, inciso
I, da Constituição Federal, conforme jurisprudência que transcreve.
Do Pedido
Requereu ao final a improcedência da NFLD, subsidiariamente a redução do montante
da NFLD pelos motivos já expostos, a exclusão dos juros a taxa Selic, protestando pela
juntada posterior de documentos e quaisquer provas necessárias para o deslinde do feito.
Apresenta a seguinte listagem de documentos:
- Doc. 01 - Documentos societários;
- Doc. 02 - Procuração;
- Doc. 03 - Cópia da NFLD n° 35.957.801-2 ;
- Doc. 04 - Contratos, notas fiscais e GPS's das empresas prestadoras de serviços sem
cessão de mão-de-obra, fls. 264 (vol 1);
- Doc 05 - Consulta do INSS/21.401.1 - Fixa entendimento de que os serviços de
cobrança realizados pela Monreal não estão sujeitos à retenção por não envolverem
cessão de mão-de-obra, fls. 1.017 (vol. 4);
- Doc. 06 - Contratos, notas fiscais e GPS's das empresas que prestam serviços
expressamente excluídos da necessidade de retenção, fls. 1.020 (vol 4);
- Doc. 07 - Contratos, notas fiscais e GPS's das empresas que prestam serviços mediante
empreitada global, fls .1.681 (vol. 6);
- Doc. 08 - Contratos, notas fiscais e GPS's das empresas Ralm, Figueira Almeida,
Elcma e "Rossmann, que comprovam situação de optantes pelo Simples no período em
que prestaram serviço à impugnante, fls. 3.225 (vol 11);
Doc. 09 - Extratos emitidos pela SRF, que comprovam a situação das empresas como
optantes pelo Simples, e que foram indevidamente incluídas na NFLD;, fls. 3.424 (vol
12);
Doc. 10 - Liminar deferida em favor da DAP Redes Elétricas que desobrigou a
impugnante da retenção das contribuições providenciarias, fls. 3.448 (vol 12);
Doc. 11 Contratos, notas fiscais e GPS's da empresa Medrai Engenharia Ltda. que
comprovam os vícios na apuração das bases de cálculo consideradas e a inexistência de
divergências apontadas, fls. 3.452 (vol 12);
Fl. 29300
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Doc. 12 - Contratos, notas fiscais e GPS's da empresa Aratec Araguaia Tecnologia Ltda.
que comprovam os vícios na apuração das bases de cálculo consideradas e a
inexistência de divergências apontadas, fls. 3.778 (vol. 13);
Doc. 13 - Contratos, notas fiscais e GPS's da empresa Brasanitas Empresa Brás. de
Saneamento e Comércio Ltda. que comprovam os vícios na apuração das bases de
cálculo consideradas e a inexistência de divergências apontadas, fls. 4.184 (vol. 16);
Doc. 14 - Contratos, notas fiscais e GPS’s da empresa Let Linhas Elétricas de
Transmissão Ltda. que comprovam os vícios na apuração das bases de cálculo
consideradas na inexistência de divergências apontadas, fls. 5.150 (vol. 17);
Doc. 15 - Contratos, notas fiscais e GPS's da empresa Elcma Comércio e Eletrificação
Ltda. e Consórcio Litoral que comprovam os vícios na apuração das bases de cálculo
consideradas e a inexistência de divergências apontadas, fls. 5.545 (vol. 18);
Doc. 16 - Contratos, notas fiscais e GPS's das empresas Parceria que comprovam os
vícios na apuração das bases de cálculo consideradas e a inexistência de divergências
apontadas, fls. 6.351 (vol. 21).
Às fls. 25.863/25.865 (vol. 85), Elektro Eletricidade e Serviços S/A se manifesta pela
extinção dos créditos tributários devido à verificação e comprovação do efetivo
pagamento tempestivo relativo a retenção de 11% sobre as notas fiscais da prestadora
Cleanic Ambiental Com. Serv. Hig. Ltda. (Doe. 01), e em relação às prestadoras CSC -
Educação e Recreação S/C Ltda., CODEP - Conserv. Dedetiz. de Prédios e Jardins Ltda.
e Construtora Bega Ltda. (Doe 02) "apesar de não ter identificado a prestação dos
serviços indicados pela D. Fiscalização como tendo sido objeto de retenção, realizou o
pagamento das respectivas contribuições supostamente retidas e não recolhidas ao
INSS, como forma de demonstrar a sua boa-fé ".
Acrescenta que, em relação à empresa Alto Brilho Ltda., houve o recolhimento das
contribuições no dia 30/11/2006, como atesta o relatório fiscal, pleiteando a exclusão
dos referidos lançamentos e cancelamento integral da NFLD.
Juntou GPS, código de recolhimento 2631, fls. 25.866/25.870, referente às prestadoras
Cleanic Com. Serv. Import. Ltda, CSC/Educação e Recreação S/C Ltda,
CODEP/Conserv e Dedet.Prédios e Jardins e Construtora Bega Ltda.
Às fls. 25.871/25.874, Oficio n° 263/2007/SECAP, de 19/03/2007, da então Secretaria
da Receita Previdenciária em Campinas dando ciência dos autos de infração lavrados na
ação fiscal que originou o presente débito e abrindo prazo de defesa às empresas
integrantes do grupo econômico a que pertence a notificada.
Às fls. 25.876/25.877, Despacho n° 21-424.4/031/2007, do Serviço de Contencioso
Administrativo/SECAP da Delegacia da Receita Previdenciária em Campinas
informando sobre a ciência efetivada às demais empresas integrantes do grupo
econômico, conforme avisos de recebimento às fls. 25.879/25.887, informando ainda:
Em análise aos autos do processo foi verificado que:
a) O valor da taxa SELIC inserto pela Fiscalização na competência 02/2006 (%), por
ocasião do cadastramento do débito, estava incorreto - de fato, as Auditoras Fiscais
notificantes utilizaram o valor de 1,14% (um inteiro e quatorze centésimos de
percentagem), quando o correto é 1,15% (um inteiro e quinze centésimos de
percentagem). Evidentemente, tal equívoco repercutiu no valor total do lançamento,
uma vez que gerou erro no cálculo dos juros incidentes sobre o valor originário da
dívida; e
(...)
Fl. 29301
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

(....) posteriormente à notificação do lançamento à empresa, a Fiscalização procedeu à
correção da taxa SELIC no sistema de cadastramento de débitos desta Secretaria,
procedimento este que implicou a alteração do valor da lançado, de R$
12.092.066,97(doze milhões, noventa e dois mil, sessenta e seis reais e noventa e sete
centavos) para RS 12.092.759,85 (doze milhões, novenla e dois mil, setecentos e
cinqüenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), consolidado em 18/12/2006.
Remetida à notificada cópia dos relatórios integrantes da NFLD com a correção dos
valores dos juros importando alteração somente no Discriminativo Sintético do Débito e
capa da Notificação, cuja ciência se deu em 30/03/2007 (fls. 25.888) sendo reaberto
prazo para nova manifestação.
Com o advento da Lei n° 11.457, de 16/03/2007, que instituiu a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o presente auto foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas, fls. 25.901.
Às fls. 25.902/25.903 Elektro Eletricidade e Serviços S/A impugna o Despacho n° 21-
424.4/031/2007, discordando dos procedimentos adotados "na medida que não foram
apresentados os fundamentos que pudessem ensejar a correção do lançamento
efetuado, bem como a intimação de eventuais co-responsáveis ", reiterando as razões de
direito e de fato apresentadas na impugnação.
Às fls. 25.913/25.914, o Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas informa:
(...) foi confirmado o recebimento do oficio 263/2007 pelas empresas Eletro Geração
S/A, EPC/ Empresa Parana Comercializadora Ltda, Prisma Energy Invest. Energéticos
Ltda, Instituto Electro, ETB Energia Total do Brasil Ltda, Elektro Comercializadora de
Energia Ltda, Enron Comercializadora de Energia Ltda, Prisma Energy América do Sul
Ltda, EBD Empresa Brasileira Distribuidora e Enron Power Construction Brasil.
Para as empresas Enron Serviço de Energia Ltda, Enron Distribuidora de Petróleo e
Derivados, Terraço Participações Ltda, Enron Communications do Brasil Ltda e Enrons
Communications Holdings Ltda, não foi confirmado o recebimento, tendo havido o
retomo das correspondências enviadas.
Informa ainda que as empresas referidas no parágrafo acima foram incorporadas pelas
empresas EBD Empresa Brasileira Distribuidora Ltda e Elektro Eletricidade e Serviços
S/A, já cientificadas dos lançamentos dos débitos, concluindo pelo saneamento do feito
e encaminhamento dos autos à Delegacia de Julgamento em Campinas.
Às fls. 25.915 Despacho da Delegacia de Julgamento em Campinas informando
ajuntada do CD/Compact Disc contendo todos os relatórios e débitos lançados na NFLD
35.957.801-2, fls. 25.943, cópias de telas dos processos da empresa DAP Redes
Elétricas e Telefônicas Ltda, fls. 25.944/25.963, e relação dos documentos apresentados
pela Elektro e anexados ao processo, fls. 25.964/25.988 (vol. 85).
Diante dos argumentos da defesa e documentos juntados de fls. 264/25.862 (vol 01 a
85) a então 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas
decidiu por converter o julgamento em diligência, conforme Resolução n° 2.026, de
12/03/2008, fls. 25.989/26.003.
Da Diligência
Em 29/10/2009, fls. 26.012/26.040 (vol. 85), a fiscalização se manifesta em Relatório
Complementar ratificando o descrito nos itens 9 a 29 do Relatório Fiscal da NFLD de
que os arquivos apresentados pela impugnante, à época da realização dos trabalhos, não
continham todos os elementos necessários, pois:
Fl. 29302
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

O Razão Analítico e o Diário Geral, pelo menos na forma apresentada à fiscalização,
não registram, de forma discriminada, em contas individualizadas, todos os fatos
geradores das contribuições sociais, distinguindo os prestadores de serviços, o tipo de
serviço executado, número da nota fiscal/fatura de serviço, data de emissão, valor da
contribuição retida e valor total do serviço contratado.
Após análise dos documentos apresentados pela defendente, propõe retificações do
débito, destacados resumidamente:
- propõe a exclusão dos lançamentos relativos a retenção incidente sobre serviços
prestados por empresas optantes pelo SIMPLES, no período de 01/2000 a 08/2002,
conforme planilha abaixo:
- propõe a exclusão dos lançamentos relativos a retenção incidente sobre serviços
prestados pela empresa DAP Redes Elétricas e Telefônicas Ltda em virtude de liminar
em mandado de segurança (Processo 1999.61.00.044558-4) que durante a ação fiscal
não havia sido apresentada;
- propõe a exclusão do lançamento relativo a retenção incidente sobre serviços prestados
pela empresa Sota Consultoria e Projetos S/C Ltda (5160), relativo a nota fiscal n° 214,
de 21/12/2004, no valor de R$ 8.190,00, pois no exame do contrato juntado na defesa -
n" 4600002627 verificou-se que o sorviço de digitalização e editoração de norma
técnica não reúne condições para a exigência da retenção de 11% (onze por cento);
- propõe a exclusão do lançamento relativo a retenção incidente sobre serviços prestados
pela empresa T - Systems do Brasil Ltda (6854), competência 03/2004, em virtude do
recolhimento juntado na defesa às fls. 815 (vol. 3) não ter sido considerado;
- propõe a exclusão do lançamento relativo a retenção incidente sobre serviços prestados
pelo Consórcio Litoral Sul de Energia (3488), competência 03/2000, em virtude do
recolhimento juntado na defesa às fls.5.596 (vol. 19) não ter sido considerado, e a
retificação do valor lançado na competência 05/2000, de R$ 357,56 para RS 229,76;
- propõe a exclusão do lançamento relativo a retenção incidente sobre serviços prestados
pela empresa Brasanitas Emp. Brás. Saneamento e Com. Ltda (8906), competência
05/2003, em virtude do recolhimento juntado na defesa às fls.5.023 (vol. não ter sido
considerado, e ainda retificação na competência 04/2003, lançada em duplicidade;
- informa que as guias de código 2631, em nome das empresas prestadoras de serviços
Cleanic Com. Serv. Import. Ltda, CSC Educação e Recreação S/C Ltda, CODEP -
Conserv. e Dedet. de Prédios e Jardins e Construtora Bega Ltda, comprovando
recolhimentos das contribuições mencionadas no item 24 do Relatório Fiscal da NFLD.
Os recolhimentos foram feitos em 16/01/2007, exceto quanto a primeira contratada, em
02/04/2001. Nestes moldes, tais contribuições foram excluídas do lançamento fiscal.
Fl. 29303
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

- informa ainda da elaboração de Representação Fiscal para Fins Penais/RFFP por
verificação, em tese, de delito previsto no artigo 168-A do Código Penal.
Às fls. 26.041 (vol. 85), juntada do Compact Disc/CD referente ao cumprimento da
Diligência Fiscal.
Da Defesa Aditiva pós Diligencia Fiscal
Após ciência da Informação Fiscal em 10/11/2009, mediante remessa postal, fls.26.043,
Elektro Eletricidade e Serviços S/A apresenta defesa aditiva, fls. 26.060/26.139 (vol.
86), ao relatório complementar, alegando o que segue em síntese.
Reitera as razoes de fato e de direito apresentadas na impugnação inicial e destaca a
improcedência da NFLD atestada pela autoridade julgadora quando da conversão do
julgamento em diligência, cuja conseqüência foi a realização de novo lançamento.
Do Reconhecimento pela D. Autoridade Julgadora e pelo próprio Agente Autuante da
Ausência de Materialidade da NFLD Original
Afirma ser imperiosa a análise acurada das ocorrências processuais, lembrando que:
(...) o I. Julgador Fiscal, ao invés de apreciar a impugnação apresentada e proferir
decisão, reconheceu a impossibilidade de proceder ao julgamento do processo como
estava, ordenando a conversão do julgamento em "diligência" para que o Agente
Autuante sanasse vícios concernentes à carência de fundamentação do lançamento,
determinando que se manifestasse sobre os pontos do lançamento questionados, bem
como para que apresentasse planilhas detalhadas e explicativas do lançamento:
Entende que o lançamento era incompreensível para a própria autoridade julgadora e
quando da determinação da diligência acabou por reconhecer a improcedência da NLFD
por falta de materialidade, ressaltando que a conversão do julgamento em diligência é
destinada à coleta de provas para instrução, sobre aspectos extrínsecos ao lançamento,
amparada nos arts. 18, 28 e 29 do Decreto n° 70.235/72 e no art. 29 da Lei n° 9.784/99,
mas não para esclarecimento a respeito de aspectos intrínsecos do lançamento, em
violação aos dispositivos citados.
Conclui que não há outro destino que possa ser dado à NFLD que não o seu
cancelamento, por insuficiência de prova da materialidade da infração, além de que não
se verifica no caso as hipóteses dispostas no artigo 149 do CTN para revisão do
lançamento de oficio, sendo patente a tentativa do fisco de lavrar nova notificação por
meio dessa pretensa "manifestação " ou "diligência^.
Questionando onde estaria a segurança jurídica do contribuinte, não podendo ser
concedido um cheque em branco à fiscalização, que poderia, toda vez que se verificasse
que o direito de constituir o crédito tributário estava prestes a decair, constituir um
crédito de qualquer maneira, para depois, com calma, corrigi-lo!!!
Novo Lançamento Decadência
Na remota hipótese de se entender legitima a complementação efetuada, sustenta que
ocorreu a decadência do direito de lançar os créditos do período de 01/1999 a 11/2004,
tendo em vista a ciência em 11/2009 do novo relatório fiscal., e caso se desconsidere
esta possibilidade e o cancelamento da NFLD, seja desentranhado dos autos a
"manifestação" do Agente Autuante no que tange às considerações que trouxe e que
tenham implicado verdadeira "réplica", diante da flagrante ilegalidade do
procedimento, que não encontra amparo na lei.
Da Decadencia Parcial da Autuação
Fl. 29304
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Em homenagem ao princípio da eventualidade, caso não considerados os argumentos
dos itens anteriores, afirma ser inequívoca a decadência do período de 02/1999 a
12/2001, com fulcro no artigo 150, § 4o do CTN que deve ser aplicado às contribuições
previdenciárias em decorrência da superveniencia da Súmula n° 8 do STF que declarou
inconstitucional o artigo 45 da Lei n° 8.212/91 e considerando a ciência do lançamento
em 29/12/2006.
Da Nulidade da NFLD
1 -Do Cerceamento de defesa
Na hipótese remota de permanecer a cobrança dos débitos lavrados, sustenta que há
vício insanável de inconstitucionalidade e ilegalidade por afronta aos princípios da
ampla defesa e do contraditório insculpidos nos art. 5o, LV, da Constituição Federal e
art. 2o da Lei 10.941/01, pois pela enorme quantidade de contratos objeto do lançamento
fiscal e do extenso período de 6 anos da autuação, o prejuízo à defesa chega a ser
presumido pela dificuldade de se elaborar minuciosa defesa com a documentação
probatória do alegado.
Alega que a "desarrazoada, extemporânea e tumultuadora manifestação fiscal"
reconhece a excessiva quantidade de objetos no lançamento fiscal comprometendo o
ampio debate tanto que remendou a NFLD original com novos argumentos e alegações,
que agora a autuada se vê obrigada a rebater em prejuízo a sua ampla defesa, citando
como analogia a vedação no processo civil do litisconsórcio multitudinario com
múltiplos autores e réus em prejuízo à própria administração da justiça, como no
presente caso, em verdadeiro abuso de direito, o que não ocorreria se a fiscalização
tivesse lavrado diversas notificações com período e número de contratos razoável para
possibilitar a ampla defesa, concluindo pela decretação da nulidade da presente NFLD.
2- Da Precariedade da Ação Fiscal
Esclarece que colocou à disposição da fiscalização os contratos com os fornecedores,
notas fiscais, guias de recolhimento, porém a fiscalização não identificou corretamente a
natureza dos contratos celebrados e não se aprofundou na análise dos documentos, mas
examinou de forma superficial os controles auxiliares da contabilidade, e na sua
manifestação fiscal informa que realizou nova intimação em 16/08/2008 para dar
oportunidade para a autuada, porém a nova oportunidade foi dada para remendar o
lançamento, e as exclusões de lançamentos informadas na diligência fiscal vêm a
corroborar a precariedade do procedimento fiscal.
Reputa inadmissível a presunção iuris tantum para o ato de lançamento devendo a
fiscalização demonstrar a materialidade da infração em obediência ao artigo 142 do
CTN e ao princípio da verdade material, concluindo pela superficialidade da apuração
dos fatos eivando de nulidade o lançamento fiscal.
Das Razões para a Total Improcedência do Lançamento
Reitera as razões apresentadas na defesa inicial nos itens "Da Ilegitimidade da
Exigência da Retenção de 11%", "Definição de Cessão de Mão de Obra", "Da
Inexistência de Cessão de Mão-de-Obra nos Contratos Celebrados pela Impugnante",
argumentando em relação à manifestação fiscal o que segue em síntese.
Aduz que a fiscalização afirmou na diligência que a lista de serviços compreendidas no
artigo 219, § 2° do RPS, é exemplificativa, porém ainda assim é dever de o fisco
demonstrar a ocorrência da cessão de mão-de-obra para se exigir a retenção das
contribuições previdenciárias , o que não ocorreu no caso em questão.
Em relação aos contratos com as empresas discriminadas abaixo, a manifestação fiscal
somente afirma a ocorrência da cessão de mão-de-obra porém sem demonstrar a
Fl. 29305
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

colocação de pessoal à disposição do tomador e a efetiva subordinação ao comando do
contratante/tomador, itens que sequer estavam previstos nos contratos mencionados,
além de a diligência fiscal ter reconhecido que o objeto do contrato n° 4600002627
(Sota Consultoria) não enseja a retenção de 11%:

Acrescenta que a manifestação fiscal desconsiderou a consulta INSS/21.401.1
formulada pela prestadora Monreal Corporação Nacional de Serviços e Cobranças S/C
Ltda que afastou a existência de cessão de mão de obra - e que similarmente deveria ser
aplicada também para a prestadora Ativa Assessoria Técnica em Cobranças S/C Ltda. -,
sob o pretexto de que o serviço não teria ocorrido exclusivamente nas dependências da
contratada, porém nos contratos não há sequer indícios de que o serviço seria prestado
fora das dependências da contratada, mas ao contrário, o fato de ser vedado à
tomadora/impugnante receber, domiciliarmente, numerário referente às contas vencidas,
somente confirma que os serviços foram prestados no estabelecimento da contratada.
Também não configura prestação de serviços fora das dependências da contratada, o
item do contrato que prevê obrigação da contratada de comunicar a
tomadora/Impugnante eventual consumidor considerado inativo, mas que se encontra
ativado.
Em relação às empresas Vitalux Eficiência Energética Ltda., Temaq Engenharia
Comercio e Representações Ltda - ME, Sota Consultoria e Projetos S/C Ltda., Elucid
Solutions S/A, Nansem S/A Instrumentos de Precisão, Damovo do Brasil S/A e
Soluziona Utilities Brasil S.A, sustenta que a manifestação fiscal "não logrou êxito em
infirmar os fundamentos expostos pela Impugnante em sua defesa ".
Das Exclusões Legais da Retenção
Previsões contidas na própria regulamentação do INSS
Em
relação
aos
contratos
460000293,
4600002058,
4600002472,
4600002378,4600001443 e 4600001008 com a empresa WEG Indústria S/A
Transformadores, a manifestação fiscal afirma que não teriam sido objeto do
lançamento mas tão somente o de n° 4600002683, e admitindo ser correta esta
afirmação, ainda assim em relação a este contrato não haveria exigência da retenção por
se tratar de contrato de empreitada global, o mesmo ocorrendo com os contratos
4600000702, 4600002829, 4600002002, 4600003028, 4600003029, 4600002560, com a
empresa Medrai Engenharia Ltda (21), contudo na manifestação fiscal (fls 19/20) se
afirmou que estes não estariam incluídos no lançamento, o que a seu ver não
corresponde a realidade.
Ainda em relação a empresa Medrai, afirma que a manifestação fiscal listou contratos
que originaram o lançamento, porém estes não estariam sujeitos à retenção,
Fl. 29306
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

exemplificando com os seguintes que foram juntados à defesa aditiva: 4600000545,
4600000546,4600000547,4600001510,4600001511 e 4600002525.
Em relação a empresa Temaq Engenharia Comércio e Representações Ltda, alega que a
manifestação fiscal não abordou o fato de que esta empresa durante parte do período
que prestou serviços à impugnante estava inscrita no SIMPLES elidindo a necessidade
de retenção.
Dos Contratos de Empreitada Global e Turnkev
Em relação aos contratos com as empresas abaixo especificadas, sustenta que a
manifestação fiscal afastou as alegações da defesa ao fundamento que seriam contratos
de empreitada parcial, contudo verifica-se destes contratos que as contratadas assumem
responsabilidade direta pela execução de todos os serviços necessários para a realização
da obra, além de não haver fundamento legal para se exigir da impugnante que tenha
conhecimento ou solicite às empresas contratadas seu registro no CREA, pois o artigo
59 da Lei n° 5.194/66 somente obriga às empresas relacionadas a atividade de
engenharia e arquitetura a se registrar no referido Conselho.

Das Empresas Enquadradas no SIMPLES
Argumenta que, ao contrário do afirmado na manifestação fiscal (fls. 05), não é
atribuição da impugnante verificar o enquadramento das empresas contratadas no
SIMPLES, tarefa esta de competência da Receita Federal e do INSS, ao permitir o
ingresso das empresas no referido sistema simplificado.
Afirma que após 08/2002 o INSS passou a exigir a retenção das empresas contratadas
optantes do SIMPLES sem disposição legal que ampare tal procedimento, o que foi
indevidamente aceito pela manifestação fiscal (fls. 6), não podendo as Instruções
Normativas disciplinar questão já regulada por Lei especial.
Sustenta que apesar de ter demonstrado que várias empresas contratadas eram optantes
pelo SIMPLES, a manifestação fiscal (fls 06) somente excluiu as empresas optantes no
período de 01/2000 a 08/2002.
Da Ausência de Retenção em Consonância com Determinação Judicial
Alega que a manifestação fiscal (fls. 07) reconheceu a existência de liminar em favor da
prestadora DAP Redes Elétricas e Telefônicas Ltda. desobrigando-a de sofrer a retenção
de 11% na prestação dos serviços, fato que vem a corroborar a necessidade de
cancelamento da NFLD.
Da Indevida Inclusão de Valores não Sujeitos à Composição da Base de Cálculo das
Contribuições Retidas
Argumenta que os vícios apontados na defesa inicial quanto a não consideração da
correta competência da emissão das notas fiscais, tomando-se como exemplo a empresa
Fl. 29307
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Medrai, foram corroborados na manifestação fiscal (fls. 02 e 03) que justificou tais erros
no fornecimento deficiente de informações pela impugnante.
Em relação a empresa Aratec Araguaia Tecnologia Ltda. (2609) afirma que juntou
documentação comprobatória a demonstrar os vícios do procedimento fiscal, porém a
manifestação fiscal (fls. 18) imputa tais erros do lançamento a própria impugnante.
Aduz que a manifestação fiscal (fls. 25) reconheceu parte dos erros em relação a
duplicidade de lançamentos quanto à empresa Brasanitas Empresa Bras. de Saneamento
e Comércio Ltda. (8906), concluindo que a não verificação das notas fiscais induziu a
erro todo o procedimento fiscal que deve ser cancelado.
Erros em Relação ao Agrupamento de Diversos Serviços Para Apuração de uma Única
Base de Cálculo da Retenção
Reitera os argumentos trazidos na defesa inicial e rechaça a afirmação da fiscalização de
que excluiu da base de cálculo serviços que não se sujeitam a retenção como reafirmado
na manifestação fiscal (fls. 19).
Em relação aos erros apontados na defesa inicial quanto a duplicidade de valores
decorrentes da segregação dos valores dos materiais na contabilidade e dos serviços mas
que representam a mesma nota fiscal, exemplificado em relação a empresa Medrai
Engenharia e nos documentos juntados (Doe 11), alega que a manifestação fiscal (fls
20) mais uma vez imputa tais erros à impugnante, o que não pode admitir.
Erros na Correta Apuração da Base de Cálculo para Retenção - Reduções
Não Observadas
Não Observância do Abatimento das Retenções já realizadas em Relação aos Serviços
Subcontratados pelos Fornecedores da Impugnante
Em relação aos dois tópicos acima reitera as razões apresentadas quando da defesa
inicial, acrescentando que a manifestação fiscal (fls. 22) desconsiderou os valores já
retidos pela subcontratadas ao fundamento ilegítimo que não havia menção a estas
empresas subcontratadas, a demonstrar a necessidade do cancelamento da NFLD.
Indevida Inclusão de despesas de Vale Alimentação, Seguro de Vida, Assistência
Médica, Despesas Admissionais. Despesas de Cursos e Despesas com Telegramas na
Base de cálculo da Retenção da Contribuição Previdenciária.
Reitera neste tópico as razões já apresentadas na defesa inicial.
Do Pedido
Requereu o cancelamento da NFLD conforme razões já expostas, o reconhecimento da
decadência do período de 01/1999 a 11/2004, subsidiariamente a redução do valor do
montante exigido.
Juntou documentos: fls. 26.140/26.345 (vol 86):
- documentos de identificação, cópia do relatório complementar;
- contrato de prestação de serviços da empresa Medrai Engenharia Ltda, anexos e
aditivos, abaixo discriminados:
Fl. 29308
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Em 07/04/2010, Despacho da então Delegacia de Julgamento em Campinas, fls. 26.347
(vol. 86), retornando os autos para juntada dos comprovantes de aviso de
recebimento/AR remetidos às empresas pertencentes ao grupo econômico, como
informado nos itens 29 e 30 do relatório fiscal complementar, o que restou comprovado
com ajuntada dos termos de Sujeição Passiva Solidária e respectivos AR, fls.
26.348/26.374.
Da Impugnação das Solidárias
Às fls. 26.380/26.466 (vol 87), AEI América do Sul Holding Ltda, AEI Investimentos
Energéticos Ltda., Instituto Elektro, ETB/Energia Total do Brasil Ltda., Elektro
Comercializadora de Energia Ltda., EPC/Empresa Paranaense Comercializadora Ltda.,
empresas arroladas como integrantes do grupo econômico apresentam defesa de
idêntico teor, reiterando as razões de fato e de direito já apresentadas na impugnação da
empresa Elektro Eletricidade e Serviços S/A, sustentando a ilegitimidade passiva para
figurarem no pólo passivo da autuação, conforme segue resumidamente.
Da Absoluta Ilegitimidade Passiva da Requerente
Aduzem que a fiscalização no relatório complementar fundamentou a suposta formação
de grupo econômico com fulcro no artigo 124, inciso II, do CTN e no artigo
30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91, contudo sem qualquer embasamento probatório hábil
a demonstrar a responsabilização solidária pretendida que não poderia ser imputada por
meras suposições.
Afirmam que de acordo com o art. 2o, § 2o, da CLT, e jurisprudência que transcreve, a
caracterização do grupo econômico só ocorre quando empresas com personalidade
jurídica própria "estiverem sob a direção controle ou administração de outra", sendo
necessária prova robusta para a sua caracterização, o que não ocorreu no presente caso,
devendo ser cancelados os Termos de Sujeição Passiva e excluídas as requerentes do
pólo passivo do lançamento.
Nova Manifestação da Devedora Principal
Às fls. 26.489/26.492 (vol 87) a empresa Elektro Eletricidade e Serviços S/A apresenta
manifestação, em que alega:
(...) para a surpresa da Impugnante, em 14 de maio p.p., foi instaurado o Inquérito
Policial n° 0436/10-4 (doe. 01), em trâmite perante a Policia Federal do Departamento
de Polícia Federal em Campinas, por requisição do Ministério Público Federal, para
apuração de suposta prática do delito de apropriação indébita previdenciária em relação
à parte dos valores ora autuados, tendo em vista representação fiscal para fins penais
elaborada pela Secretaria de Receita Previdenciária (doc. 02).
(...) é importante consignar que, do valor total original ora exigido, qual seja, RS
12.092.066,97 (doze milhões, noventa e dois mil e sessenta e seis reais e noventa e sete
centavos), foram apontados indícios da prática do delito mencionado (apropriação
indébita) tão-somente com relação à pequena parcela dos contratos firmados pela
Impugnante, sendo que o valor das contribuições supostamente devidas e retidas seria
de, no máximo, aproximadamente R$ 150.000,00(cento e cinqüenta mil reais).
Fl. 29309
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

(...) de fato conforme consta na "Representação Fiscal para Fins Penais" anexa, a
Impugnante teria retido, mas não repassado aos Cofres Públicos, as contribuições
previdenciárias supostamente devidas em razão exclusivamente dos contratos firmados
com as empresas ARATEC ARAGUAIA TECNOLOGIA LTDA. (2609) e
BRASANITAS EMP. BRAS. DE SANEAMENTO E COM. LTDA (8906):
(...)
Da leitura da mencionada Representação Fiscal verifica se que a indicação das
contribuições previdenciárias supostamente retidas e não repassadas foi realizada por
amostragem, sem a discriminação detalhada das notas fiscais objeto do inquérito.
Contudo, mesmo não tendo conhecimento de exatamente quais valores o Fisco afirma
que teriam sido retidos, mas não recolhidos, devidamente intimada da instauração do
inquérito policial, a Impugnante levantou, mais uma vez, a documentação do período
autuado, qual seja, fevereiro de 1999 a dezembro de 2005, relativa aos contratos
firmados com as empresas ARATEC ARAGUAIA TECNOLOGIA LTDA. e
BRASANTTAS EMP. BRAS. DE SANEAMENTO E COM. LTDA., a fim de verificar
se efetivamente houve algum equívoco com relação ao recolhimento das contribuições
previdenciárias.
Após minuciosa análise da documentação e dos sistemas contábeis internos, a
Impugnante constatou que AS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NO PERÍODO, AINDA
QUE INICIALMENTE A EMPRESA TENHA VERIFICADO QUE NÃO SERIA O
CASO DE RETENÇÃO, FORAM DEVIDAMENTE RECOLHIDAS AOS COFRES
PÚBLICOS TEMPESTIVAMENTE, conforme comprovam os documentos anexos
(doe. 03), quais sejam, Notas Fiscais, Guias de Recolhimento à Previdência Social
(GRPS), planilhas demonstrativas do recolhimento do período autuado e extratos
bancários com os demonstrativos de pagamentos efetuados às empresas contratadas.
Ante o exposto, cabalmente demonstrado que a Impugnante não deixou de repassar aos
Cofres Públicos a contribuição previdenciária retida, requer se digne V.Sa. de
reconhecer a extinção dos respectivos valores cobrados na presente NFLD, a teor do que
dispõe o artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, determinando-se, por
consequência, a sua exclusão do presente lançamento, para os devidos fins de direito,
não havendo que se falar, pois, em ausência de pagamento ao INSS de retenções
realizadas pela Impugnante.
A Impugnante requer, ainda, seja expedido ofício aos autos do Inquérito Policial n°
0436/10-4, em trâmite perante a Polícia Federal do Departamento de Polícia Federal em
Campinas, para que esse seja imediatamente encerrado, em razão da comprovada
inexistência de apropriação indébita.
Sem prejuízo do todo exposto, a Impugnante requer a regular apreciação de sua
impugnação para o fim de que se julgue totalmente improcedente o lançamento efetuado
nesta NFLD, cancelando-se integralmente o crédito previdenciário por meio dela
indevidamente constituído e, conseqüentemente, determinando-se o arquivamento do
respectivo processo administrativo.
Juntou documentos, fls. 26.493/28.127 (vol 87 a 94): cópia Representação Fiscal, cópia
Peça Informativa MPF, documentos Aratec Araguaia e Brasanitas Empresa Brás. de
Saneamento e Comercio Ltda.
Do Julgamento em 1a Instância
Em Sessão realizada em 23/09/2010, a então 8a Turma da Delegacia de Julgamento em
Campinas decidiu por manter parcialmente o débito, mediante o Acórdão n° 05-30.740,
fls. 28.129/28.270 (vol. 94), retificando o valor do lançamento de R$ 12.092.066,97
Fl. 29310
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

(doze milhões, noventa e dois mil, sessenta e seis reais e noventa e sete centavos),
consolidado em 18/12/2006, para R$ 7.344.238,36 (sete milhões, noventa e dois mil,
sessenta e seis reais, e noventa e sete centavos), em razão do reconhecimento da
decadência dos créditos tributários do período de 02/1999 a 11/2001 e das retificações
propostas no voto.
Juntado às fls. 28.271/28.280 (vol. 94), Discriminativo Analítico do Débito
Retificado/DADR.
Às fls. 28.308/28.383 (vol 95), Elektro Eletricidade e Serviços S/A apresenta Recurso
Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda,
contra parte da decisão proferida pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento em
Campinas que manteve o lançamento nas competências de 12/2001 a 12/2005.
Do Julgamento em 2a Instância
Em sessão de 20/02/2014, a 2a Turma da Quarta Câmara da 2o Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais/CARF decidiu por anular a Decisão de 1a instância,
em virtude de cerceamento do direito de defesa, conforme Acórdão n° 2402.003.976,
fls. 28.416/28.433, cuja ementa transcrevo:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO À GARANTIA DA
AMPLA DEFESA. FALTA DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NULIDADE. EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A ausência, em parte, de verificação, análise e apreciação dos argumentos apresentados
na primeira instância pelo sujeito passivo caracteriza supressão de instância, fato
cerceador do amplo direito à defesa e ao contraditório, motivo de nulidade. Esse
entendimento encontra amparo no Decreto 70.235/1972 que, ao tratar das nulidades no
inciso II do art. 59, deixa claro que são nulas as decisões proferidas com a preterição do
direito de defesa.
Importa cerceamento ao direito de defesa o não enfrentamento pela autoridade de
primeira instância das questões fâticas apresentadas em sede de impugnação, bem como
em sede de recurso a matéria fálica não exposta inicialmente na peça de impugnação
(fato novo e superveniente), desde que haja motivo relevante exposto nos autos.
Decisão Recorrida Nula.
Conforme despacho às fls. 28.434, o presente processo de natureza papel foi convertido
em digital, na data de 02 de abril de 2014.
Intimada
do
Acórdão
CARF
n°
2402.003.976
mediante
o
Comunicado
274/2014/SECAT/DRF/CPS de 05/06/2014, fls. 28.439, o contribuinte se manifesta em
petição protocolada em 25/06/2014, às fls. 28.444/28.448, afirmando que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais/CARF decidiu por anular a decisão de 1a instância
determinando o retorno dos autos à fiscalização para a realização de diligências
necessárias para correta fundamentação da nova decisão a ser proferida.
Transcrevo a seguir, os argumentos apresentados pela impugnante:
1 - Com Relação à Nota Fiscal n° 11.598, emitida pela Empresa Brasanitas Empresa
Brás. de Saneamento e Com. Ltda:
4. Como se observa dos documentos acostados aos autos, não obstante na nota fiscal n°
11.598 conste a retenção de RS 1.254,20, a Elektro apenas reteve e repassou ao Fisco o
valor de RS 1.134,25, montante correto devido. No entanto, como reconhecido pelo E.
Fl. 29311
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

CARF, a r. decisão de 1a instância limitou-se a reafirmar os argumentos do Fisco, sem
nada examinar dos fundamentos e provas trazidos pela Elektro justamente para
contrapor esses argumentos.
5. Assim, no que tange à nota fiscal n° 11.598, o v. acórdão determinou seja o
julgamento de 1a instância convertido em diligência com o retomo do processo para que
a Fiscalização verifique qual o valor que foi efetivamente retido pela empresa.
6. Para tanto, o E. CARF determinou que a análise a ser feita pelo Fisco deve estar
fundamentada nos "fatos contábeis apresentados pela Recorrente, dentre eles os
documentos acostados ao processo" para que, então, a Delegacia de Julgamento profira
nova decisão na qual analise todos os documentos e fundamentos apresentados pelo
contribuinte.
II - Com Relação aos Contratos de Empreitada Global e Turnkey(Total):
7. A Elektro demonstrou que diversos contratos por ela firmados dizem respeito a
serviços prestados sob regime de empreitada global, sendo que sobre as notas fiscais
emitidas no bojo destas contratações a empresa não tinha nenhum dever de reter e
recolher os 11% a título de contribuição previdenciária, nos termos do artigo 220, § I,
do Decreto n° 3.048/99, que regulamenta a Lei n° 8.212/91.
8. O v. acórdão entendeu que a r. decisão de 1a instância "apenas analisou os contratos
dados como exemplo pela Recorrente", deixando de "analisar se os demais contratos de
prestação de serviços teriam sido executados por meio de empreitada global ou não".
9. Deste modo, o E. CARF determinou seja o julgamento de 1a instância convertido em
diligência para que, mediante a análise de todos os contratos de prestação de serviços
objeto do lançamento (dentro das competências remanescentes de 12/2001 a 12/2005 -
após declaração de decadência), o Fisco:
(i) verifique se cada empresa contratada assumia ou não a responsabilidade direta e total
pelo empreendimento;
(ii) aponte quais as empresas que não teriam sido legalmente constituídas;
(iii) aponte as empresas que possuem como objeto social a construção civil;
(iv) discrimine as empresas que possuem registro no CREA e as empresas que não o
possuem.
III - Com Relação às Empresas do Sistema de Arrecadação Simples
10. A Elektro demonstrou que o lançamento tributário exige a retenção dos 11%, a titulo
de contribuição previdenciária sobre serviços prestados por empresas optantes pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES, fato que não
autoriza a aplicação desta sistemática de recolhimento das contribuições previdenciárias.
11. O E. CARF entendeu que a r. decisão de 1a instância "não realizou uma análise de
todas as empresas contratadas para a prestação de serviços (...) que estariam ou não
enquadradas no sistema de arrecadação SIMPLES".
12. Por isso, ao anular a mencionada decisão, determinou seja realizada diligência para
que seja "feita uma análise de todas as empresas inseridas nos contratos de prestação de
serviços, imputando-se quais delas estavam devidamente enquadradas no SIMPLES,
dentro das competências remanescentes de 12/2001 a 12/2005".
13. Para tanto, por se tratar de fato constitutivo do lançamento e pelo fato de as
informações referentes às empresas optantes do SIMPLES estarem inseridas nos dados
Fl. 29312
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

informatizados da Receita Federal, o v. acórdão imputou ao Fisco o dever de
discriminar e apontar quais as empresas estão enquadradas e quais, porventura, não
estão enquadradas no SIMPLES.
IV - Com Relação à Indevida Inclusão de Valores não Sujeitos à Composição da Base
de Cálculo das Contribuições Retidas
14. A Elektro demonstrou que a sistemática dos cálculos utilizada para a aferição de
eventual correção dos valores retidos está repleta de inconsistências, o que distorceu as
bases de cálculo da retenção identificadas pela Fiscalização, em comparação com
aquelas utilizadas pela empresa para o recolhimento das contribuições previdenciárias.
15. Por tal razão, a D. Fiscalização identificou divergências inexistentes, em razão de:
(1) erros em relação à correta identificação das competências; (2) erros em relação ao
agrupamento de diversos serviços para apuração de uma única base de cálculo da
retenção; (3) erros na correta apuração da base de cálculo para retenção -reduções não
observadas; (4) não observância do abatimento das retenções já realizadas em relação
aos serviços subcontratados pelos Fornecedores da Elektro; e a (5) indevida inclusão de
despesas de vale-alimentação, seguro de vida, assistência médica, despesas
admissionais, despesas de cursos e despesas com telegramas na base de cálculo da
retenção da contribuição previdenciária.
16. Conforme reconhecido pelo E. CARF, a r. decisão de 1a instância "restringiu-se a
reportar as questões evidenciadas no Relatório Fiscal original", razão de sua nulidade e
da impossibilidade daquele E. Conselho se manifestar a respeito da matéria. Isso,
porque entendeu que os fundamentos suscitados pela Elektro demandam "uma análise
pormenorizada pelo Fisco, que deverá verificar se os valores correspondentes à retenção
de 11% sobre a nota fiscal/fatura estão em conformidade com a escrituração contábil da
empresa"(gn.).
17. No entender do v. acórdão, essa verificação se trata de "típico procedimento de
auditoria fiscal, o que é de atribuição exclusiva do Fisco", sendo que "a instância
recursal não pode substituir o trabalho do Fisco na averiguação entre os valores
lançados na base de cálculo e os valores registrados na escrituração contábil".
18. Assim sendo, o v. acórdão, ao anular a r. decisão de 1 ".instância, entendeu ser
necessária a conversão do julgamento em diligência para que o Fisco: (i) após a
"confrontação dos documentos acostados aos autos com a escrituração contábil da
empresa", averigue e analise cada uma das divergências apontadas pela Elektro,
verificando se as bases de cálculo do lançamento estão corretas; e (ü) emita um parecer
conclusivo.
Requereu ao final que seja intimada de todas as diligências e respectivos resultados para
que possa se manifestar, e que seja determinada a efetiva exclusão dos supostos débitos
atingidos pela decadência, competências 02/1999 a 11/2001, com fundamento no
Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 e Súmula Vinculante n° 08, do STF.
Encaminhados os autos a esta Delegacia de Julgamento com distribuição para a então
17a Turma em 09/10/2014.
Às fls 28.485/28.800 foram juntados como anexos as planilhas que fazem parte do
relatório fiscal e da diligência fiscal que se encontravam em compact disc/CD
encartados no processo originado em meio papel (fls. 25.943 e 26.041 do processo
eletrônico) porém não digitalizadas à época. Tais anexos fazem parte dos relatórios
referidos, cuja ciência foi dada ao contribuinte quando de sua feitura.
Da Diligência após anulação da Decisão de 1a Instância
Fl. 29313
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Em Sessão de 26/02/2015, o julgamento foi convertido em diligência conforme
Resolução n° 3.293, fls. 28.801/28.837, tendo a fiscalização se manifestado em
07/2016, fls. 28.965/28.973.
Na seqüência, foi dada ciência da informação fiscal acima mencionada ao sujeito
passivo principal e às empresas do grupo econômico como a seguir discriminado:

Da Defesa Aditiva Pós Diligencia Fiscal
No prazo regulamentar, somente a empresa Elektro Eletricidade e Serviços S/A
apresentou defesa aditiva, fls. 28.868/28.886 e fls. 28.894/28.912, ambas de igual teor,
alegando o que segue resumidamente.
Argumenta que não foi solicitado qualquer documento ou esclarecimento adicional à
requerente, tendo a fiscalização emitido o Relatório de Diligência cujas conclusões
corroboram a improcedência do Auto de Infração, acrescentando que a diligência não
foi satisfatoriamente cumprida.
Ressalta que a decisão de 1a instância anulada pelo CARF já havia reconhecido a
decadência parcial da autuação, relativamente ao período compreendido entre fevereiro
de 1999 e novembro 2001, com fundamento na Súmula Vinculante n° 8 do STF,
devendo ser declarada a decadência do referido período nos termos da matéria sumulada
e ainda do disposto no artigo 150, § 4o do CTN.
Em relação a Nota Fiscal n° 11.598 emitida pela empresa BRASANITAS a fiscalização
não analisou os fatos e documentos acostados aos autos, dentre estes, extratos bancários
e laudo da PWC, e, apesar de não ter sido cumprida a diligência requisitada pelo CARF
a fiscalização reconheceu expressamente que a impugnante recolheu o valor de RS
1.134,25 justamente o valor retido a título de contribuição previdenciária relativo aos
serviços prestados pela empresa Brasanitas, conforme pode ser comprovado pelo extrato
bancário que demonstra a transferência de RS 11.785,39 à prestadora equivalente ao
valor total da nota, R$
14.252,23, descontado o valor dos Impostos Retidos - SAP (R$ 1.332,59) e o valor da
contribuição previdenciária devida (R$ 1.134,25).
Acrescenta que o laudo da Auditoria Externa PWC concluiu que "a Elektro realizou
pagamento a Brasanitas com o retenção parcial da contribuição previdenciária
correspondente. Em que pese aludido fato, constatase que a Elektro realizou o
pagamento ao fornecedor descontando (retendo) apenas o valor de INSS efetivamente
recolhido de RS 1.134,25".
Conclui que a documentação apresentada demonstra não só a ausência de apropriação
indébita, que "sequer poderia ser considerada pela irrelevância do valor", como
também a total ausência de débitos tributários para com a previdência social pois os
valores que a impugnante entendeu devidos foram recolhidos conforme reconhecido
pelo relatório de diligência fiscal, sendo necessário o cancelamento da NFLD e, ante a
inexistência de apropriação indébita, seja expedido oficio aos autos do Inquérito
Policial n° 0436110-4, em trâmite perante a Policia Federal em Campinas, para que
este seja imediatamente encerrado.
Fl. 29314
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Sustenta que a NFLD exige contribuição devida por retenção relativamente a serviços
contratados que não envolvem cessão de mão-de-obra, não tendo a fiscalização
demonstrado a ocorrência da efetiva cessão de mão de obra com base nos contratos
celebrados pela impugnante, como reconhecido pelo CARF, tampouco sendo efetuada
análise efetiva de todos os contratos na diligência fiscal.
Alega que vários contratos foram firmados sob o regime de empreitada global em que
não há o dever da retenção de 11%, conforme artigo 220, § 1o do Decreto n° 3.048/99, e
a fiscalização deveria ter analisado todos os contratos objeto do lançamento do período
remanescente do débito de 12/2001 a 12/2005, porém somente houve análise dos
contratos transcritos por amostragem na impugnação.
Destaca que além da ausência dos elementos caracterizadores da cessão de mão-de-
obra, os serviços executados por empreitada global total não se contundem com a cessão
de mão-de-obra, conforme se extrai do § 1o do art. 220 da Lei n° 8.212/91 e art. 413,
inciso XXVIII, alínea "a", da IN n° 03/2005, acrescentando que a fiscalização somente
se limitou a transcrever trechos dos contratos sem um parecer conclusivo, o que
somente comprova que as empresas contratadas assumiam a responsabilidade total pelos
serviços para a realização da obra, sendo inquestionável a contratação sob o regime de
empreitada global, o que afasta a responsabilidade da retenção da contribuição
previdenciária.
Reforça que os contratos foram realizados sob o regime de empreitada global não sendo
a ausência de inscrição no CREA motivo suficiente para descaracterizar referido
regime, ainda porque desprovido de fundamento legal, além de o relatório de diligência
fiscal ter confirmado que as empresas cumprem as exigências feitas pelo fisco.
Em relação a empresa ABB Ltda além de o contrato ter sido realizado sob regime de
empreitada global houve o cumprimento dos requisitos exigidos pelo fisco, pois quando
a matriz da empresa se encontra na mesma região da filial não há obrigatoriedade de
registro no CREA para ambas, bastando somente o registro da matriz, de acordo com o
art. 58 da Lei n° 5.194/1966 e art. 5o, § 2o da Resolução n° 336/1989, do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), como é o caso da referida empresa
com matriz na cidade de São Paulo e filial em Guarulhos/SP, ou seja, mesma região do
CREA.
Quanto às empresas WEG Indústria S/A Transformadores e WEG Indústrias Ltda., a
resposta enviada pelo CREA/SC confirmou que a empresa possuía registro à época do
lançamento, conforme transcreve, acrescentando que a fiscalização também reconheceu
que as empresas Sota Consultoria e Projetos S/C e CONSID - Construções Pré-
Fabricadas Ltda eram registradas no CREA à época do lançamento.
Argumenta que a fiscalização não demonstrou a ocorrência ou não de cessão de mão de
obra nos contratos celebrados com a empresa Medrai Engenharia que envolvem
empreitada Global ou Turn Key, limitando-se a transcrever trechos dos objetos dos
contratos de fls. 26.175/26.345, reproduzidos no Anexo B da diligência fiscal, sendo
inquestionável pela sua leitura a inexistência de cessão de mão de obra, pois não
presentes os elementos caracterizadores, sendo pura prestação de serviços.
Acrescenta que os serviços prestados pela Medrai Engenharia nos contratos abaixo
discriminados, relativos a consultoria, elaboração dc projetos c ensaios geotécnicos se
enquadram nas exclusões contidas nos incisos II, VII e VIII do artigo 170 da IN n°
03/2005, pois como pode se verificar trata-se de serviço complexo e técnico em contrato
que envolve a elaboração de diagnósticos técnicos e consultoria, questionando como se
pode cogitar em cessão de mão de obra dada a autonomia e independência do
contratado, não se tratando de cessão de mão de obra mas de pura prestação de serviços:
Fl. 29315
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Destaca ainda que a fiscalização não fez nenhuma menção com relação aos contratos
firmados com as outras fornecedoras da Requerente:
Vitalux Eficiência Energética Ltda.; Temaq Engenharia Com. e Repres. Ltda.; Temaq
Engenharia Com. e Repres. Ltda.; Tridente Informática Comercial e Serviços Ltda.;
Elucid Solutions S/4.; Monreal Corporação Nacional de Serviços e Cobranças S/C
Ltda.; Ginástica Preventiva labor Fit Ltda.; Damovo do Brasil S/4.; Sun Microsystems
do Brasil Ind. e Com. Ltda.; Nansem S/A Instrumentos de Precisão; T - Systems do
Brasil Ltda.; Marte Assessoria em Segurança e Investigações S/C Ltda.; Aratec
Araguaia Tecnologia Ltda.; Soluziona Utilities Brasil S/4.
Sustenta que não houve o cumprimento da diligência determinada pelo CARF pois a
fiscalização não se manifestou a respeito da indevida inclusão de valores não sujeitos à
composição da base de cálculo das contribuições, bem como não se manifestou sobre: -
erros em relação as competências, - erros em relação ao agrupamento de diversos
serviços para a apuração da base de cálculo, - erros na correta apuração da base de
cálculo para retenção e sobre a não observância do abatimento das retenções já
realizadas em relação aos serviços subcontratados pelos fornecedores da impugnante e
indevida inclusão de despesas indenizatórias (vale alimentação, seguro de vida,
assistência médica, despesas de cursos).
Argumenta que a fiscalização não se aprofundou no exame de toda documentação
contratual e fiscal da impugnante, lançando valores inexistentes a demonstrar o vício
insanável do lançamento apesar da determinação incisiva do E. CARF.
Destaca que a fiscalização reconheceu que a quase totalidade das empresas contratadas
pela impugnante e que prestaram serviços eram do SIMPLES durante o período de
12/2001 a 12/2005, deixando de reconhecer apenas a inclusão da empresa Valter Luiz
Maciel Itaporanga - ME (2281) e da empresa Reinaldo Silva dos Santos (2874), para as
quais comprovou que eram do SIMPLES (Doe. 8 da impugnação), devendo ser
reconhecida a improcedência da NLFD neste aspecto.
Conclui que está comprovada a improcedência do lançamento, pois:
(a) não houve a apropriação indébita apontada pela D. Fiscalização, conforme a vasta
documentação acostada aos autos;
(b) muitos dos serviços contratados pela Requerente não envolvem cessão de mão-de-
obra; (c) os demais se encontram legalmente excluídos da obrigatoriedade da retenção,
tendo sido comprovada a realização de contratos de empreitada global;
(d) O Fisco confirrnou na diligência que diversos serviços foram contratados de
empresas optantes pelo SIMPLES;
(e) É precário o lançamento (art. 142 do CTN) diante da indevida inclusão de valores
não sujeitos à composição da base de cálculo das contribuições, em razão de (1) erros
em relação à correta identificação das competências, (2) erros em relação ao
agrupamento de diversos serviços para apuração de uma única base de cálculo da
retenção, (3) erros na correta apuração da base de cálculo para retenção - reduções não
observadas (4) não observância do abatimento das retenções já realizadas em relação
aos serviços subcontratados pelos Fornecedores da Requerente e a (5) indevida inclusão
Fl. 29316
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

de despesas de vale alimentação, seguro de vida, assistência médica, despesas
admissionais, despesas de cursos e despesas com telegramas na base de cálculo da
retenção da contribuição previdenciária.
Diz ser inequívoca a improcedência do lançamento pois o CARF converteu pela
segunda vez o julgamento em diligência "reconhecendo que o auto de infração é
precário, desrespeitando o disposto no art. 142 do CTN e que à D. Autoridade
Lançadora deveria ser dada a oportunidade para "sanar vícios concernentes à carência
de fundamentação do lançamento, determinando que se manifestasse sobre os pontos
questionados ".
Ressalta a precariedade da ação fiscal e do lançamento, pois "o feito tramita desde 2006
e ao Fisco foram conferidas duas oportunidades para fazer a prova de suas alegações e
sanar os vícios de motivação e probatórios. Seja na primeira, seja nesta oportunidade, o
Fisco não atendeu às determinações", destacando a precariedade do lançamento não se
concebendo que um processo administrativo tramite por mais de 10 anos "pelo único
motivo de que o Fisco não promoveu a contento o libelo acusatório, tendo ainda perdido
as oportunidades de convalidá-lo.
Reputa impossível a convalidação do lançamento pela não comprovação da
materialidade das acusações pela fiscalização e por ter provado em ilegítima inversão do
ônus da prova a improcedência do lançamento, devendo ser provido "o recurso
voluntário para o fim de cancelar integralmente a autuação ".
Requereu ao final:
- com fundamento no Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 e na Súmula Vinculante n° 08
do STF, seja determinada a efetiva exclusão dos supostos débitos já reconhecidamente
abarcados pela decadência, quais sejam, os relativos às competências de 02/1999 a
11/2001;
- o cancelamento integral da NFLD considerando ainda todos os documentos
apresentados na impugnação e no Recurso Voluntário e na remota hipótese de ser
atribuído algum valor que seja reduzido o montante devido ao valores indevidamente
lançados.
Em 23/02/2017, Despacho de saneamento para verificação da ciência das empresas do
grupo econômico: AEI Investimentos Energéticos Ltda., ETB/Energia Total do Brasil
Ltda e EPC/Empresa Paranaense Comercializadora Ltda., sendo informado às fls.
29.010/29.011, que as duas primeiras empresas se encontravam "baixadas" desde
28/02/2011 e a última desde 30/05/2012, conforme pesquisa do cadastro no CNPJ, fls.
29.012/29.015.
Em 21/07/2017, vieram os autos a esta 12a Turma da Delegacia de Julgamento de
Ribeirão Preto, conforme despacho às fls. 29.017.
É o Relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa e acórdão:
EMENTA
Assunto: Contribuições Soctats Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2005
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 29317
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Não há cerceamento de defesa quando a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito é regularmente cientificada ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido
prazo para sua manifestação, e quando o Relatório Fiscal e os Anexos da
NFLD oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a Notificação Fiscal, tendo sido observados todos os princípios que
regem o processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal/STF, por meio da Súmula Vinculante n° 8, os
créditos relativos às contribuições previdenciárias estão sujeitos aos prazos
decadenciais prescritos no Código Tributário Nacional.
LANÇAMENTO.
DEFICIÊNCIA
NA
APRESENTAÇÃO
DOS
DOCUMENTOS. ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
ÔNUS DA PROVA.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados
pelo próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações,
nos termos do Código de Processo Civil.
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA OU EMPREITADA. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA
CONTRATANTE
PELA
RETENÇÃO
DE
11%
E
RESPECTIVO
RECOLHIMENTO.
A empresa contratante de serviços executados mediante empreitada ou cessão
de mão de obra, deve reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de serviço e recolher a importância retida no prazo legal em nome da
empresa contratada.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RETENÇÃO
11%.
COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Não demonstrada a prestação de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, nos moldes e casos especificados no art. 31 da Lei n° 8.212/91 e art.
219, §§ 2o e 3o do RPS (Decreto n° 3.048/99), a exigência deve ser afastada.
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES
FEDERAL. RETENÇÃO DE 11% SOBRE FATURAS. NÃO APLICAÇÃO.
A retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do serviço
não se aplica às empresas optantes pelo SIMPLES Federal. Aplicação ao caso
do Parecer PGFN/CRJ/n° 2.122/2011 e Ato Declaratório PGFNr° 10/2011.
RETENÇÃO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO.
Fl. 29318
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

A apresentação de guias de recolhimento com pagamento à época própria cm
relação a retenção de 11% cm nome dos prestadores de serviços, autoriza a
retificação do lançamento.
GRUPO ECONÔMICO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Necessária a comprovação do controle, direção e administração na formação
do grupo econômico de direito, e a demonstração dos elementos e
circunstâncias a motivar a formação de grupo econômico de fato.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS/REPLEG.
O Relatório de representantes legais é parte integrante da notificação tendo por
finalidade indicar as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo, não atribuindo responsabilidade tributária nos moldes do Código
Tributário Nacional às pessoas ali indicadas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O recolhimento de contribuições previdenciárias feito em atraso sujeita-se à
incidência de juros calculados com base na taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos termos da legislação de regência.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO
NORMATIVO. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL
A Representação Fiscal para Fins Penais é formalizada na presença de fato que
possa configurar crime em tese, no dever de oficio da fiscalização, não
competindo às Delegacias de Julgamento a análise do mérito nela contido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
conhecer das impugnações apresentadas nos autos, e quanto ao mérito:
a) julgar procedente em parte a impugnação apresentada pela Empresa Elektro
Eletricidade e Serviços S/A, mantendo-se parcialmente o crédito tributário exigido no
valor originário de R$ 4.084.559,12, nos termos do voto e de acordo com o
Discriminativo do Débito Retificado em anexo e planilha que acompanha este voto;
b) excluir a responsabilidade tributária solidária em relação às empresas arroladas como
sendo do grupo econômico nos termos do voto.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.° 70.235, de 6 de março de
1972.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 34 do Decreto n° 70.235/72 e Portaria MF n° 63, de 09/02/2017, por força de
Fl. 29319
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

recurso necessário em relação ao crédito tributário exonerado e quanto à exclusão das
empresas arroladas como solidárias.
A exoneração do crédito procedida por este acórdão só será definitiva o julgamento em
segunda instância.
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 29148 a 29.205, refutando os
termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
1 - DO RECURSO DE OFÍCIO
Da análise da decisão recorrida, tem-se que o valor exonerado não atinge o valor
de alçada, nos termos do disposto na Súmula CARF no 103, onde reza:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo, multa e juros não
atingiu o mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 2/2023, publicada no DOU de
17/02/2023, uma vez que exonerou-se valor abaixo de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 daConstituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 doDecreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Conforme se extrai dos autos, foi exonerado o valor principal de R$ 2.844.550,61,
que somado à multa e encargos, não supera o valor de alçada. Por conta disso, entendo que o
recurso de ofício não merece conhecimento.
Fl. 29320
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

2 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Ao iniciar seu recurso voluntário, a recorrente faz um histórico desde a autuação,
demonstrando insatisfação em relação aos procedimentos adotados, contestando o acórdão
recorrido na parte em que não lhe foi favorável.
Por questões didáticas, analisar-se-á as alegações recursais em tópicos separados.
III - PRELIMINARMENTE
III.1. PRECARIEDADE DO LANÇAMENTO / NULIDADE PARCIAL DO V.
ACÓRDÃO RECORRIDO
III.1.1. VÍCIOS DA NOTIFICAÇÃO FISCAL E DO ACÓRDÃO PROFERIDO
PELA DRJ/RPO
Neste item inicial do recurso, sem levantar questionamentos, é feito apenas
algumas críticas ao acórdão recorrido, sob as alegações de que o mesmo, juntamente com a
fiscalização, além de não atenderem a todas as demandas do acórdão CARF que anulou o
acórdão proferido anteriormente pela DRJ, não se manifestaram sobre as partes diligenciadas,
como também, inovaram na fundamentação da autuação, o que ensejaria a anulação total do auto
de infração em ataque.
III.1.2. REALIZAÇÃO DE NOVO LANÇAMENTO E O RECONHECIMENTO
DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Ao demonstrar insatisfação relacionada a este item do recurso, a recorrente, critica
a forma como foi conduzida a fiscalização, pois, para a autuação da contribuinte, a fiscalização
baseou-se apenas nas planilhas apresentadas pela fiscalizada, não adentrando no mérito das
operações que de fato ocorreram, limitando-se, juntamente com o órgão julgador de primeira
instância, a afirmarem que a contabilidade era ineficiente e que o lançamento foi efetuado de
acordo com os elementos apresentados.
No caso, para a recorrente, quando foi feita a reanálise detalhada de todo o
conjunto probatório acostado aos autos, através das diligências solicitadas pelo órgão julgador,
tanto a D. Fiscalização, quanto o próprio v. Acórdão recorrido, concluíram pelo cancelamento de
diversos valores objeto da autuação, o que vem a confirmar a absoluta precariedade da ação
fiscal inicial, pois, ao converter o julgamento do processo em uma primeira diligência,
determinou expressamente que a D. Fiscalização explicasse os próprios termos da autuação e a
fundamentação utilizada no lançamento. Se a autuação estivesse perfeita e suficientemente
fundamentada, ou se houvesse inconsistência nos documentos de controle interno apresentados
pela Recorrente, a DRJ/CPS não necessitaria requisitar tantos esclarecimentos sobre o próprio
lançamento à D. Fiscalização. Ao contrário, realizaria o julgamento de imediato.
Da análise dos autos e de todos os procedimentos adotados perante o processo,
discordo dos argumentos apresentados pela recorrente, quando afirma que, por esses motivos que
ensejaram as diligências e alterações na autuação, deve ser encerrada a discussão do presente
processo, com o arquivamento dos autos, haja vista manifesta precariedade do ato de lançamento
originalmente formulado. No meu entendimento, o fato de serem solicitadas diligências não tem
Fl. 29321
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

o condão de atestar a anulabilidade da autuação, pois, as referidas diligências, previstas na
legislação, servem exatamente para fazer correções e esclarecer dúvidas não elucidadas por
ocasião da fiscalização. No caso, ao analisarmos os efeitos das diligências neste processo,
percebe-se que as mesmas serviram para a complementação de informações não apresentadas
por ocasião da fiscalização, tanto é que a consequência imediata foi a redução do valor da
autuação, mantendo os mesmos fundamentos legais da autuação.
III.1.3. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO LANÇAMENTO
Para a recorrente, com as alterações na autuação, com a respectiva revisão e
apuração das supostas infrações imputadas à Recorrente, tendo em vista que foi solicitada a
complementação de aspectos intrínsecos ao lançamento, com a explicitação de novas
fundamentações jurídicas para cada objeto da autuação, em afronta aos arts. 18, 28 e 29 do
Decreto no 70.235/72 e art. 29 da Lei no 9.784/99, estaríamos diante de uma situação que
demandaria a nulidade total das autuação.
Também discordo destes argumentos, pois, conforme explicitado no item anterior,
o que houve, foi a supressão ou redução de alguns elementos da autuação, seja pela falta de
apresentação temporânea dos elementos solicitados, seja pela reanálise de outros elementos, nos
termos solicitados pelo órgão julgador. No caso, além de não haver novos critérios, ou alteração
da fundamentação legal para a autuação, as alterações ocorridas na autuação foram benéficas à
contribuinte no sentido de redução do valor do tributo devido,
III.1.4. DECADÊNCIA DA NFLD
Para a recorrente, a partir do momento em que houve um novo lançamento em 10
de novembro de 2009, praticamente, todo o período lançado estaria decaído, pois, apesar do v,
acórdão recorrido aduzir que da leitura do Relatório Complementar não houve qualquer
lançamento complementar, fato é que, conforme já demonstrado, houve um "novo lançamento",
com novos critérios, tendo sido, inclusive, a reabertura do prazo de defesa e que período de
janeiro de 1999 a novembro de 2004, nos termos do disposto no art. 150, §40, do CTN.
Sem razão a razão a recorrente, pois, conforme já demonstrado, o que houve
foram alterações pontuais, sem alteração nos critérios ou fundamentações legais da autuação.
Quanto ao fato de ter sido dado a oportunidade de nova defesa à recorrente, é comum e legal a
disponibilização da oportunidade da contribuinte se manifestar no resultado das diligências em
que houverem alterações nas autuações iniciais.
III.1.5. DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE E.
CARF NA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA DILIGÊNCIA
Segundo a recorrente, apesar de terem sido solicitadas duas diligências pelo
CARF, a recorrente não cumpriu a contento as solicitações demandadas, sendo que, sobre este
ponto, o v. acórdão recorrido, apesar de reconhecer expressamente a exigência feita por este E.
CARF à D. Fiscalização, não se manifestou acerca do seu descumprimento (fls. 29.046);
alegando somente que o tempo de tramitação excessivo do processo administrativo não poderia
ser atribuído única e exclusivamente ao Fisco, tendo em vista que a Recorrente teria demorado
para apresentar a documentação solicitada, apresentado documentação com inconsistências ou
Fl. 29322
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

mesmo juntado volumes de documentos que não possuiriam relação com o lançamento,
conforme o trecho de seu recurso, a seguir transcritos:
43. Como se não bastassem todos os vícios antes apontados, este E. CARF, ao julgar o
Recurso Voluntario interposto pela Recorrente, decidiu anular o v. acórdão proferido
pela DRJ para que outra decisão fosse proferida, determinando (i) o retorno dos autos à
D. Fiscalização para realização de novas diligencias necessárias à correta
fundamentação e; (ii) a análise de toda a documentação apresentada pelo contribuinte
(fls. 28.416/28.433).
44. Em síntese, este E. CARF foi expresso ao determinar que a D. Fiscalização:
* Com relação â NF n° 11.598, emitida pela Empresa Brasanitas Empresa Bras. De
Saneamento e Com. LTDA.: verifique qual o valor que foi efetivamente retido pela
empresa;
* Com relação a (in)existência de cessão de mão-de-obra nos contratos celebrados:
demonstrar a efetiva ocorrência de cessão de mão-de-obra nos contratos celebrados;
* Com relação aos contratos de empreitada global e turnkey (total): (i) verifique se cada
empresa contratada assumia ou não a responsabilidade direta e total pelo
empreendimento; (ii) aponte quais as empresas que não teriam sido legalmente
constituídas; (Mi) aponte as empresas que possuem como objeto social a construção
civil e; (iv) discrimine as empresas que possuem registro no CREA e as empresas que
não possuem;
* Com relação às empresas do sistema de arrecadação SIMPLES: analise todas as
empresas inseridas nos contratos de prestação de serviços, imputando-se quais delas
estavam devidamente enquadradas no SIMPLES, dentro das competências remanescentes;
* Com relação à indevida inclusão de valores não sujeitos à composição da base de
cálculo das contribuições: verifique se os valores correspondentes à retenção de 11%
sobre a NF/fatura estão em conformidade com a escrituração contábil.
45. Após mais de um ano de diligência fiscal, não tendo sido solicitado nenhum
documento ou esclarecimento adicional à Recorrente, a D. Fiscalização emitiu o
Relatório de Diligência (fls. 28.965/28.976) o qual não constitui cumprimento
satisfatório da diligência determinada por este E. CARF, tendo em vista que:
• Com relação à NF n° 11.598, emitida pela Empresa Brasanitas Empresa Bras. De
Saneamento e Com. LTDA.: apesar da determinação expressa deste E. CARF, não foi
feita a análise dos fatos e da documentação acostada pela Recorrente, tendo a D.
Fiscalização se limitado a reproduzir o disposto no relatório fiscal (fls. 28.965);
• Com relação a (in)existéncia de cessão de mão-de-obra nos contratos celebrados:
apesar da determinação expressa deste E. CARF, não foi feita a análise efetiva dos
contratos celebrados para que restasse demonstrada a ocorrência da cessão de mão-de-
obra;
• Com relação aos contratos de empreitada global e turnkey (total): apesar da
determinação expressa deste E. CARF, (i) não foi feita a análise de TODOS os contratos
de prestação de serviços celebrados, apenas os contratos transcritos por amostragem
(fis. 28.966/28.967);
• Com relação aos contratos firmados com a empresa Medrai: apesar da determinação
expressa deste E. CARF, a D. Fiscalização se limitou a transcrever trechos do objeto
dos contratos celebrados, sem tecer qualquer juízo de valor sobre a existência de cessão
de mão-de-obra;
Fl. 29323
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

• Com relação à indevida inclusão de valores não sujeitos à composição da base de
cálculo das contribuições: apesar da determinação expressa deste E. CARF, a D.
Fiscalização não só, mais uma vez, deixou de analisar toda a documentação acostada
nos autos, como também não teceu nenhuma linha sequer acerca da indevida inclusão
de valores não sujeitos à composição da base de cálculo das contribuições, bem como
não se manifestou sobre os demonstrados (i) erros em relação és competências; (ii) erros
em relação ao agrupamento de diversos serviços para apuração da base de cálculo para
retenção; (iii) erros na correta apuração da base de cálculo para retenção; (iv) não
observância, do abatimento das retenções já realizadas em relação aos serviços
subcontratados pelos fornecedores da Recorrente e; (v) indevida inclusão de despesas
indenizatórias (vaie alimentação, seguro de vida, assistência médica, despesas de
cursos).
No que diz respeito à nota fiscal 11.198, da análise do relatório fiscal da diligência
(fls. 28.965 a 28.974), observa-se que a fiscalização foi bem precisa ao mencionar o porquê das
divergências de valores retidos e pagos, pois, a referida nota fiscal consta o valor de R$ 1.254,20
de retenção e na planilha apresentada pela recorrente, consta o valor retido de R$ 1.134,25,
conforme o trecho da referida Informação Fiscal, a seguir transcrito:
O impugnante juntou às fls. 27.335 a 27.339 planilha relacionando as Notas Fiscais
emitidas pela empresa Brasanitas, no período de 2003 a 2005, onde discriminou o n° da
Nota Fiscal, o valor do serviço, o valor da retenção efetuada, bem como a data e o
número do documento contabilizado. Juntou ainda Guias da Previdência Social e
Relaçõões de Pagamentos Efetuados. Pela análise da documentação juntada, tem-se:
Em Nota Fiscal n° 11.598, emitida em 02/05/2005, constou o valor do serviço de R$
14.252,23 (catorze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos) e o
valor de retenção destacado de R$ 1.254,20 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais
e vinte centavos). O valor de retenção recolhido e que consta da planilha apresentada
pelo impugnante é de R$ 1.134,25 (um mil, cento e trinta e quatro reais e vinte e cinco
centavos);
As Notas Fiscais e comprovantes de recolhimento das competências 12/2003 e 03/2004
não foram juntados;
No tocante às empresas do SIMPLES, discordo também do entendimento da
recorrente, pois a fiscalização, em seu relatório fiscal, através da planilha apresentada, pautou-se
nas exigências do órgão solicitante da diligência, com a respectiva segregação das empresas,
participantes ou não, do SIMPLES, conforme os trechos do referido relatório fiscal, a seguir
transcritos:
2) em razão da superveniencia do Parecer PGFN/CRJ/n0 2.122/2011 e ainda do Ato
Declaratório da PGFN n°10/2011, de efeito vinculante a ser observado pela autoridade
administrativa, verifique dentre a relação de prestadoras constantes do Anexo I do
relatório fiscal, quais destas empresas estavam inscritas no regime do SIMPLES Federal
no período de lançamento.
A partir da análise do Anexo I, procedeu-se a segregação das empresas prestadoras, que
participaram do SIMPLES Federal obtendo-se, nos sistemas corporativos da Secretaria
da Receita Federal, o período de inscrição e exclusão de cada uma delas no regime.
No Anexo A - Prestadoras inscritas no SIMPLES, deste relatório, estão discriminadas,
para cada prestador de serviço, as seguintes informações: i) Número do Fornecedor; ii)
Nome da empresa prestadora de serviço; iii) CNPJ; iv) Serviço executado; v) Data de
inclusão no SIMPLES Federal; vi) Data de exclusão do SIMPLES Federal, vii) Período
do lançamento.
Fl. 29324
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Em relação à análise dos contratos suscitados na diligência, a recorrente
argumenta que a fiscalização não teceu juízo de valor em relação aos mesmos, apenas
descrevendo o conteúdo dos mesmos. Sem razão a insatisfação da recorrente, pois, o papel do
diligenciador era fazer menção aos respectivos contratos. O juízo de valor caberia ao órgão
julgador de primeira instância, haja vista o fato de, o processo já se encontra na fase de
julgamento.
III.1.6. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO
Para a recorrente, nos contratos firmados, a DRJ, na expectativa de salvar o
lançamento, utiliza-se de fundamento no sentido de que os serviços prestados pelos fornecedores
deveriam sofrer a retenção ainda que prestados mediante empreitada, ensejando uma verdadeira
mudança nos critérios jurídicos, conforme os trechos de seu recurso a seguir transcritos:
53. Por fim, antes de demonstrar a inexistência de cessão de mão-de-obra nos contratos
firmados (Item IV.2.2.), a Recorrente destaca que o v. acórdão recorrido, na tentativa de
validar o lançamento precário, utiliza-se de fundamento no sentido de que os serviços
prestados pelos fornecedores deveriam sofrer a retenção ainda que prestados mediante
empreitada.
54. No entanto, constata-se a adição de novo fundamento na tentativa de manutenção da
cobrança, caracterizando modificação no critério jurídico adotado pelo lançamento. Ou
seja, houve a introdução retroativa de novo critério jurídico nos lançamentos, tendo em
vista que em nenhum momento a D. Fiscalização apontou que referidos serviços
poderiam ser caracterizados como empreitada, o que, no seu entender, faria incidira
regra da retenção.
55. Esta prática é expressamente vedada pelo art. 1467 do CTN, que busca preservar a
aplicação dos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da norma tributária,
pilares da CF/88 e reproduzidos pela Lei do Processo Administrativo Federal (Lei no
9.784/19998).
56. A jurisprudência do A. STJ é pacífica e corrobora essa posição, justamente pela
impossibilidade de revisão do lançamento para correção de erro de direito:
( ... )
57. Verifica-se, portanto, que houve, na verdade, alteração do critério jurídico do
lançamento - em nítida afronta ao art. 146 do CTN - por parte do acórdão da DRJ/RPO,
ao acrescentar fundamento que jamais havia sido suscitado para justificar a lavratura do
Auto de Infração.
Discordo da recorrente, pois a mudança no critério jurídico mudaria as bases
legais da autuação, coisa que o órgão julgador não o fez, apenas reforçou o entendimento da
fiscalização ao enquadrar as ações da contribuinte em determinado inciso do dispositivo legal,
argumentando, por exemplo que, no julgamento do Resp 10363755, submetido ao regime do art.
543-C do CPC, o STJ decidiu que a retenção de 11% a título de contribuição previdenciária, na
forma do art. 31 da Lei no 8.212/91, não configura nova modalidade de tributo, mas tão somente
alteração na sua forma de recolhimento, não havendo nenhuma ilegalidade nessa nova
sistemática de arrecadação.
III.1.7. CONCLUSÃO - PRECARIEDADE DO LANÇAMENTO
Fl. 29325
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Neste item a recorrente afirma que a autuação infringiu todos os princípios
Constitucionais e legais do contraditório e ampla defesa, demandando de imediato, a nulidade
total da autuação e suas consequências.
No tocante às insatisfações ligadas às nulidades e fragilidades do auto de infração,
ao analisar o referido auto, o relatório fiscal original e os decorrentes das diligências efetuadas e
as diversas planilhas e elementos apresentados, entendo que não assiste razão à recorrente, pois,
a fiscalização foi clara e objetiva ao demonstrar os elementos de convicção analisados que
enquadrariam as ações da contribuinte nas respectivas capitulações legais demonstradas. As
alterações ocorridas por ocasião das diligências são comuns nos processos administrativos e
judiciais, onde, desde que não alterem os critérios e fundamentos originalmente apresentados,
conforme demonstrado nos autos, não tem porque se cogitar na anulação total da autuação.
Vale lembrar que, no âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os
atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos
termos do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Lembrando também que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 29326
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão recorrida, têm que
terem sido lavrados por pessoa incompetente ou violar o contraditório ou a ampla defesa da
contribuinte. Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração
foi lavrado por autoridade competente, onde estão presentes os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais a contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa. Por conta disso, não tem por que se falar em nulidade ou qualquer
prejuízo ao direito de defesa, haja vista a coerência e precisão na elaboração do auto de infração em
questão, cujas alterações posteriores, benéficas à contribuinte, são inerentes aos processos tributários.
Portanto, tem também, que não houve qualquer cerceamento do direito de defesa,
posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pela contribuinte, não havendo
que se falar em prejuízo à defesa, pois caberia à recorrente apontar as ações ou elementos que
corroborariam sua conclusão, elementos esses, não trazidos aos autos deste processo.
III.2. PEQUENO EQUÍVOCO COM RELAÇÃO À NOTA FISCAL No 214
Segundo a recorrente, tanto a fiscalização, quanto a decisão recorrida (fls.
29.116/29.117), reconheceram que o valor de R$ 8.190,00, constante da NF no 214, datada de
21/12/2004, deveriam ser excluídos da base de cálculo da contribuição, no entanto, no relatório
das exclusões, não consta a referida competência.
Da análise do relatório fiscal e do acórdão recorrido, constata-se que, de fato, é
mencionado que o serviço de digitalização e editoração de norma técnica, em conformidade com
o contrato no 4600002627, não reúne condições para a exigência da retenção de 11% e que seria
providenciada a exclusão da base de cálculo correspondente a referida nota fiscal no 214, de
21/12/2004, no valor de R$ 8.190,00. Por conta disso, considerando que o respectivo valor não
consta da tabela de exclusão, entendo que, deve ser excluído da autuação o valor de R$ 8.190,00.
IV. RAZÕES PARA A REFORMA PARCIAL DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO
Concordando com a parte reformada da autuação pelo acórdão em debate, a
recorrente argumenta que há fundamentos de mérito que comprovam e demonstram a
necessidade de sua reforma parcial, para que se reconheça a ilegitimidade integral do
lançamento.
IV.1. NOTA FISCAL No 11.598, EMITIDA PELA EMPRESA BRASANITAS
EMPRESA BRAS. DE SANEAMENTO E COM. LTDA ("BRASANITAS").
Segundo a recorrente, apesar da fiscalização não ter realizado a análise dos fatos,
resta comprovado nos autos que a Recorrente efetuou o recolhimento no valor de R$ 1.134,25,
justamente o valor retido a título de contribuição previdenciária relativo a Nota Fiscal n° 11.598,
relacionada aos serviços prestados pela empresa BRASANITAS.
Ainda, segundo a recorrente, apesar da ausência de análise da documentação
apresentada pela Recorrente e descumprimento, pela D. Fiscalização, da diligência determinada
Fl. 29327
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

por este E. CARF, está comprovado nos autos que a Recorrente reteve e efetuou o recolhimento
do valor de R$ 1.134,25, com relação à Nota Fiscal n° 11.598, sendo necessário a reforma
parcial do v. acórdão recorrido para que seja cancelada a NFLD e, ante a inexistência de
apropriação indébita, seja expedido ofício aos autos do Inquérito Policial n° 0436/10-4, em
trâmite perante a Polícia Federal do Departamento de Polícia Federal em Campinas, para que
este seja imediatamente cancelado.
Da análise dos autos, em especial, as argumentações trazidas pela solicitação de
diligência do CARF, fls. 28.422, onde são solicitados esclarecimentos sobre a referida retenção,
sendo mencionadas as fls. de no 5025 a 5.027; pelas referidas notas fiscais anexadas às fls. 5050
a 5051, observa-se que é destacado o valor de R$ 1.254,20 de retenção de 11% para a
Seguridade Social, conforme aventado pela fiscalização, não sendo possível verificar com
clareza a razoabilidade das alegações da recorrente. Por conta disso, entendo que não assiste
razão à contribuinte, pois, caberia à mesma, ter pontuado e anexado aos autos elementos
probatórios mais precisos sobre suas alegações.
IV.2. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DA RETENÇÃO DE 11%
IV.2.1. DEFINIÇÃO DE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
Para a recorrente, grande parte dos contratos celebrados pela contribuinte não
dizem respeito à cessão de mão de obra, como quis demonstrar a fiscalização, pois, para a
caracterização da cessão de mão-de-obra, há necessidade da colocação de pessoal fornecido pelo
ofertante funcionalmente à disposição do tomador de serviços, a quem cabe conduzir a execução
da tarefa ou resultado convencionados, por seu turno e, ainda, é necessário que haja a
subordinação das pessoas cedidas ao poder de direito de comando do contratante/tomador,
conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
79. Nos termos do art. 31, §3°, da Lei n° 8.212/91, para a caracterização da cessão de
mão-de-obra, há necessidade de (i) colocação de pessoal fornecido peio ofertante
funcionalmente à disposição do tomador de serviços, a quem cabe conduzir a execução
da tarefa ou resultado convencionados, por seu turno e, ainda, (ii) subordinação das
pessoas cedidas ao poder de direito de comando do contratante/tomador9.
( ... )
83. Verifica-se, portanto, a clara distinção entre o contrato de cessão de mão-de-obra e o
contrato de prestação de serviços, uma vez que os objetos são totalmente diferentes. Nos
contratos de cessão de mão-de-obra, o objeto é a própria mão-de-obra, que será
gerenciada pelo contratante, ou seja; o contratado subordina-se às determinações do
contratante, agindo sob sua orientação e controle. Já nos contratos de prestação de
serviços o objeto é a realização do serviço, sendo que a gerência da mão-de-obra é do
próprio prestador de serviços. Portanto, na pura e simples prestação de serviços, o
contratado age com autonomia e independência.
84. A distinção também é clara quanto à cessão de mão-de-obra e a empreitada global.
Na primeira, há disponibilização de mão-de-obra pelo contratado, que ficará sob
subordinação do tomador do serviço, ao passo que, no segundo, não se trata apenas de
fornecimento de mão-de-obra, mas também de todos os materiais necessários à
execução da obra, sendo que o objetivo final do contrato é a entrega da obra.
85. A obrigatoriedade da retenção e recolhimento de 11% sobre a fatura a título de
contribuição previdenciária, conforme expressa previsão do art. 31 da Lei n° 8.212/91,
com a redação dada pela Lei n° 9.711/98, somente se materializa na contratação de
Fl. 29328
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

cessão de mão-de-obra, não podendo, de maneira alguma, ser estendida à simples
prestação de serviços ou, ainda, à empreitada parcial e global, que possuem naturezas
jurídicas distintas e regimes previdenciários próprios.
Da análise dos autos do processo, em especial, do Relatório Fiscal – REFISC,
anexo ao processo a partir das fls. 71, tem-se que as impropriedades arguidas pela recorrente
dizem respeito a falhas cometidas pela mesma ao registrar deficientemente os seus
procedimentos de registros internos relativos aos serviços relacionados à cessão de mão de obra,
pois, segundo a fiscalização, a caracterização da cessão de mão de obra foi proveniente, além das
disposições contratuais, de outros elementos caracterizadores, obtidos em outras fontes, como
em planilha elaborada pela própria Empresa, onde são listados os contratos celebrados com
terceiros, a descrição dos serviços executados e o período de vigência, além de ser evidenciada a
efetiva cessão de mão-de-obra, pela existência de reembolsos efetuados às prestadoras de
serviços, relativos a hospedagens, quilometragens e despesas com viagens, verificada em forma
de previsão contratual e/ou em registros contábeis.
Além do mais, ainda segundo a fiscalização, ao ser intimada para apresentar
esclarecimentos, a contribuinte não atendia a contento às intimações, pois, apresentava
elementos com informações deficientes, onde, por exemplo, a escrituração contábil formal
apresentada não registra, de forma discriminada, em contas individualizadas, todos os fatos
geradores das contribuições sociais, distinguindo os prestadores de serviços, tipo de serviço
prestado, número das notas fiscais ou faturas, data de emissão, valor da retenção e valor total do
serviço contratado, conforme os trechos do REFISC, a seguir transcritos:.
7. A configuração da efetiva cessão de mão-de-obra, ou de empreitada, teve como base
essencial, a análise das disposições contratuais. Todavia, subsidiariamente, os elementos
caracterizadores da cessai de mão-de-obra foram obtidos em outras fontes, como em
planilha elaborada pela Empresa, onde são listados os contratos celebrados com
terceiros, a descrição dos serviços executados e o período d« vigência. Também,
evidenciaram a efetiva cessão de mão-de-obra, a existência de reembolsos efetuados às
prestadoras de serviços, relativos a hospedagens, quilometragens e despesas com
viagens, verificada na forma de previsão contratual e/ou em registros contábeis.
8. Os contratos de prestação de serviços, notas fiscais, faturas, recibos de serviços e
cópias de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Sócia (GFIP) das empresas contratadas, foram solicitados
através de diversos Termos de Intimação pari Apresentação de Documentos (T1AD),
sendo o primeiro, emitido em 17/11/2004.
9. A documentação solicitada foi entregue de forma deficiente como demonstrado a
seguir.
10. A escrituração contábil formal apresentada não registra, de forma discriminada, em
conta; individualizadas, todos os fatos geradores das contribuições sociais, distinguindo
os prestadores de serviços, tipo de serviço prestado, número das notas fiscais ou faturas,
data de emissão, valor d< retenção e valor total do serviço contratado.
( ... )
12. Considerando-se que a retenção se aplica aos serviços, contratados, na forma -da
legislação reproduzida, e que a contabilização da empresa possui estruturas totalmente
distintas, antes e depois de setembro/1999, o exame da regularidade da retenção, por
imposição dessas estruturas, foi executado e, também, será demonstrado de duas
formas.
Fl. 29329
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

13. Contudo, o trabalho consistiu, basicamente, em apurar, primeiramente, os serviços
sujeitos à retenção, em seguida, o total do serviço contratado nesta situação e, depois, a
base de contribuição para incidência de 11%. Eventuais diferenças entre o valor apurado
nesse procedimento e o efetivamente recolhido, compõem o presente crédito
previdenciário.
14. A empresa apresentou lançamentos contábeis, do; Razão Geral/de fevereiro de 1999
a dezembro de 2005, e lançamentos da Contabilidade de Custos, de fevereiro a agosto
de 1999, ambos em melo digital, em mídia não regravável. Entretanto, os arquivos
discriminam, basicamente, datas dos lançamentos, datas dos documentos, códigos dos
documentos, códigos das contas e valores. Não há referência à natureza do serviço
contratado, nem à empresa prestadora de serviços. As informações do campo
histórico, até agosto de 1999, por exemplo, derivam de uma codificação previamente
definida, de forma extremamente genérica e, desse modo, sem utilidade prática para os
trabalhos realizados.
15. Na contabilidade de custos, os lançamentos se apresentam de forma agrupada, não
sendo possível, também, fazer qualquer distinção da empresa prestadora de serviço, nem
da natureza do serviço executado. Aliás, com relação ao período de fevereiro a
agosto/99, os registros contábeis nos arquivos apresentados - Contabilidade Geral e
Contabilidade de Custos - não trazem sequer os nomes das contas. Para obtê-los, foi
necessário recorrer a Balancetes de Verificação, fornecidos em meio papel, pois o Plano
de Contas apresentado, também, não os especifica.
Apesar das argumentações da recorrente de que grande parte dos contratos não ser
referentes à contratação de serviços de mão obra, entendo que foi correta a ação da fiscalização,
pois, conforme as justificativas apresentadas no relatório de fiscalização – REFISC, a autuação
foi devida ao fato de que nos referidos contratos ou transações empresarias, não foi possível
identificar a real natureza das transações comerciais envolvidas e que, por conta disso, a
fiscalização caracterizou as referidas transações, como operações de cessão de mão de obra.
Portanto, sem razão a recorrente.
IV.2.2.
INEXISTÊNCIA
DE
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS PELA RECORRENTE
Para a recorrente, conforme detectado pelo CARF, ao solicitar diligência no
sentido de que a fiscalização, caracterizasse as cessões de mão de obra objeto da autuação, não
importa se a lista de tarefas compreendidas em cada um dos serviços previstos no art. 219, § 2°,
do RPS, seja exemplificativa, como afirmado pela D. Fiscalização com fundamento no art. 147
da IN n° 03/2005, porque, de qualquer forma, cabia à D. Fiscalização, ao efetuar o lançamento
tributário, demonstrar a efetiva ocorrência de cessão de mão-de-obra para que pudesse exigir a
retenção da contribuição previdenciária em relação aos contratos celebrados pela Recorrente,
conforme os trechos de seu recurso, a seguir, transcritos:
91. A simples prestação de serviços em locais designados pela Recorrente e o reembolso
de despesas não são hábeis a configurar a cessão de mão-de-obra, já que, como
demonstrado, é necessária, além da colocação de pessoal à disposição do tomador de
serviços, a subordinação das pessoas cedidas ao poder de direito de comando do
contratante/tomador, o que não foi demonstrado pelo Fisco, nem pelo v. acórdão
recorrido, e sequer está previsto nos contratos acima resumidos, pela razão de que
houve subordinação ou cessão de mão de obra.
92. Ao contrário do decidido pelo v. acórdão recorrido, os objetos dos contratos
celebrados entre a Recorrente e seus fornecedores revelam de forma inquestionável a
inexistência de cessão de mão-de-obra.
Fl. 29330
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

( ... )
93. Assim, da análise da documentação acostada aos autos, denota-se que os serviços
prestados pelas empresas, aos quais se atribuiu a pecha de "cessões de mão-de-obra",
inserem-se claramente no conceito de pura prestação de serviço, que não enseja a
retenção de 11% da contribuição previdenciária. Aliás, em alguns casos, como se verá,
sequer se está diante de prestação de serviços.
94. Em relação aos serviços prestados, eles realmente refletem uma utilidade imaterial,
nas palavras de Bernardo Ribeiro de Moraes, sendo executados com total autonomia e
independência pelos contratados, sem nenhum vínculo de subordinação em face da
contratante; na realidade, praticamente todos esses serviços são bastante complexos e
altamente especializados.
95. Não se tratando de cessão de mão-de-obra, mas pura prestação de serviços, não há
que se falar em retenção de 11% (onze por cento) das contribuições previdenciárias
quando do pagamento da fatura das empresas em comento.
96. Contudo, com relação a esses contratos, o v. acórdão recorrido, encampando a
posição do Fisco, entendeu pela suposta existência de cessão de mão-de-obra, com
fundamento em diversos dispositivos das Instruções Normativas nos 71/2002, 100/2003,
03/2005 e do Decreto n° 3.048/99, os quais supostamente determinariam a incidência
das mencionadas contribuições sobre os serviços objeto dos contratos firmados pela
Recorrente.
97. No entanto, mesmo que os serviços prestados pelas empresas contratadas pela
Recorrente estivessem enquadrados nesses dispositivos, o que não ocorre, conforme
será demonstrado a seguir, seria imprescindível que os serviços fossem prestados
mediante cessão de mão-de-obra para que houvesse a obrigatoriedade da retenção.
98. Porém, como exaustivamente demonstrado pela Recorrente ao longo do processo, os
serviços objeto da autuação não foram contratados mediante cessão de mão-de-obra e a
v. acórdão recorrido não logrou êxito em demonstrar o contrário. Ademais, as cláusulas
dos contratos utilizados pelo v. acórdão não são hábeis a demonstrar a alegada
existência de cessão de mão-de- obra.
99. Por fim, a Recorrente não pode deixar de mencionar que, assim como fez a D.
Fiscalização, o v. acórdão recorrido se limitou a analisar, mesmo que superficialmente,
parte dos contratos juntados pela Recorrente aos autos, não tecendo nenhum
fundamento com relação a outros contratos firmados pela Recorrente e que foram objeto
da autuação, o que, conforme visto, deixa clara a sua nulidade.
I) ViTALux Eficiência Energética LTDA. ("VITALUX")
100. Segundo o v. acórdão recorrido, a empresa VITALUX prestaria serviços com foco
na eficiência energética, assim, entendeu que por se tratarem de serviços de engenharia,
deveriam sofrer a retenção nas notas fiscais de serviço, ainda que prestados mediante
empreitada, nos termos do art. 31, §4°, inc. III, da Lei n° 8.212/91 e art. 219, § 2o, inc.
III, e § 3°, do RPS (fls. 29.102/29.103).
101. A elaboração de projetos relacionados à eficiência energética, não podem ser
considerados como serviços de engenharia, como pretendeu o v. acórdão recorrido.
Veja-se que no sitio eletrônico da VITALUX consta expressamente que trata-se de
empresa brasileira de eficiência energética que atua no desenvolvimento e implantação
de projetos com uso eficiente de energia, água e demais insumos. Ademais, constata-se
que são serviços auxiliares ao da engenharia13, (g.n.)
( ... )
Fl. 29331
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

109. Por fim, mesmo que se pudesse afastar a alteração de critério jurídico pretendido
pelo v. acórdão recorrido (Item 111,1,7.), os serviços prestados, mesmo que pudessem
ser caracterizados como empreitada, não guardam nenhuma relação com a capitulação
legal indicada pela DRJ/RPO, qual seja, a do art. 219, § 2°, inc. III, c/c §3°, do Decreto
n° 3.048/99.
110. Isso, porque da leitura do objeto dos contratos firmados com a referida empresa,
fica evidente que os serviços em nada se relacionam com a construção civil, sendo
totalmente indevida o novo enquadramento legal pretendido pelo v. acórdão recorrido.
111. Ademais, veja-se que o art. 40, inc. I, alínea "b", da Instrução Normativa n°
69/2002, art. 179, inc. II, da Instrução Normativa n° 100/2003 e 170, inc. II e VII, da
Instrução Normativa n° 03/2005, vigentes à época dos fatos, são expressos ao afastar a
retenção quando, na empreitada parcial de construção civil, houve a contratação de
serviço de assessoria ou consultoria técnica:
IN n° 69/2002
Art. 40. A retenção não se aplica: (...).
I - na construção civil, à contratação dos seguintes serviços: (...).
b) assessorias ou consultorias técnicas; (...).
IN n° 100/2003
Art. 179. Não se sujeita à retenção, a prestação de serviços de: (...)
II • assessoria ou consultoria técnicas; (...).
IN n° 03/2005
Art. 170. Não se sujeita à retenção, a prestação de serviços de: (...).
II assessoria ou consultoria técnicas; (...);
VII - elaboração de projeto da construção civil; (...).
112. Portanto, está descaracterizada a cessão de mão-de-obra ou mesmo a empreitada,
sendo ilegítima a pretensão do Fisco, pois indevida a contribuição previdenciária, sendo
de rigor a reforma do v. acórdão recorrido.
II) SOTA CONSULTORIA E PROJETOS ("SOTA") 6 MEDRAL ENGENHARIA
LTDA. ("MEDRAL")
113. Primeiramente, em que pese o v. acórdão recorrido tenha alargado indevidamente o
objeto dos contratos firmados com a SOTA, os serviços por ela prestados - consultoria,
elaboração de projetos e ensaios geotécnicos -, por sua vez, enquadram-se nas exclusões
da retenção contidas nos incisos II, VII e VIII do art. 170 da IN n° 03/2005 (fls.
29.103/29.104). O mesmo ocorre com os contratos firmados com a MEDRAL.
114. Não obstante os serviços prestados estarem contidos na regra da exceção à
retenção, o v. acórdão recorrido entendeu que pela existência, em alguns contratos, de
cessão de mão-de-obra ou, conforme visto, em evidente alteração de critério jurídico, de
empreitada, já que os serviços prestados seriam parte da construção civil, nos termos do
art. 145, inc. III c/c art. 147, parágrafo único, art. 169, 219, §2°, inc. III c/c §3°, art. 413,
inc. X, da IN n° 03/2005).
( ... )
Fl. 29332
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

116. Com relação à caracterização dos serviços prestados como cessão de mão-de-obra,
o v. acórdão recorrido, assim como fez a D. Fiscalização, não teceu uma linha sequer
com relação a presença dos requisitos hábeis para tal enquadramento, limitando-se a
relacionar indevidamente os serviços de consultoria, elaboração de projetos e ensaios
geotécnicos com o de construção civil, na tentativa de validar o lançamento.
117. Portanto, além de estarem inseridos na regra de exceção à retenção, da leitura dos
contratos firmados, verifica-se que se tratam de serviços absolutamente complexos e
técnicos, que obviamente não envolvem cessão de mão-de-obra ou empreitada.
118. Assim, também com relação a esses contratos, é de rigor a reforma do v. acórdão
recorrido.
III TRIDENT INFORMÁTICA COMERCIAL E SERVIÇOS ("TRIDENT")
119. Com relação ao contrato firmado com a prestadora de serviço TRIDENT,
conforme se extrai da leitura do objeto do contrato, verifica-se a inexistência de cessão
de mão de obra:

120. No entanto, o v. acórdão recorrido entendeu que o serviço prestado estaria
enquadrado no art. 219, §2°, inc. XV, do Decreto n° 3.048/99, o que ensejaria a
incidência da contribuição previdenciária, além de entender pela existência de cessão de
mão-de-obra (fls. 29.104/29.106).
121. Como é sabido, os serviços de informática são altamente técnicos e especializados,
de maneira que os funcionários da empresa contratada não se subordinam à Recorrente,
que, pelo contrário, dependem de todo o know how da própria contratada, que apenas os
exerce, parcialmente e por decorrência inerente ao serviço, nas dependências da
contratante. O próprio contrato firmado, no Item 2.3 (fls. 483), é claro ao dispor sobre a
qualificação técnica e a complexidade dos serviços prestados.
122. Aliás, a IN n° 03/2005, em seu art. 148, §3°, determinou a não retenção em relação
às profissões regulamentadas por Lei Federal. Em todas as profissões listadas nessa
norma verifica-se típica prestação de serviços realizada por profissionais especializados,
independentes e sem qualquer subordinação do ponto de vista técnico.
IV) ELUCID SOLUTIONS S/A (“ELUCID")
127. Os serviços prestados pela ELUCID também não ensejam a retenção da
contribuição previdenciária:

128. Assim como ocorre nos contratos firmados pela TRIDENT, aqui também é
manifesta a autonomia técnica dos empregados da empresa contratada, os quais utilizam
todo o conhecimento técnico e instruções da ELUCID, reportando-se diretamente à ela,
não havendo nenhuma subordinação à Recorrente. Nesse sentido, é importante, a título
de ilustração, trazer o disposto na "Descrição dos Serviços" contrato n° 4600000734
(fls. 553):
Fl. 29333
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

135. Por fim, a Recorrente destaca que, apesar do v. acórdão recorrido ter reconhecido a
decadência com relação aos contratos n° 460000712 e 460000829, por um equívoco,
deixou de ser reconhecida a decadência com relação ao contrato n° 4600000734,
firmado em 22/02/2001. Portanto, de rigor a correção do lançamento para que também
seja excluído da autuação o referido contrato.
V) MONREAL CORPORAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS E COBRANÇAS S/C
LTDA. ("MONREAL") E ATIVA ASSESSORIA TÉCNICA EM COBRANÇAS S/C
LTDA. ("ATIVA")
136. O contrato de n° 460000613 firmado com a MONREAL e o contrato n°
4600001579 firmado com a ATIVA objetivaram a prestação de serviços relacionados à
cobrança extrajudicial das contas de energia elétrica.
137. Primeiramente, é necessário destacar que a desnecessidade da retenção foi
reconhecida pelo próprio INSS em relação à empresa MONREAL, em resposta à
Consulta INSS/21.401.1, que não foi considerada pela D. Fiscalização quando do
lançamento e também pelo v. acórdão recorrido, que deu interpretação restritiva à
Consulta de forma a manter o lançamento. Veja-se o entendimento do INSS:

138. O v. acórdão recorrido entendeu que a referida Consulta só foi feita com relação ao
serviço de cobrança por telefone ou por correspondência, não abrangendo o serviço
realizado nas unidades residenciais com emissão de notificação, o que seria o caso dos
contratos firmados. Por este motivo, entendeu que haveria cessão de mão-de-obra
(29.108/29.109).
139. No entanto, além de ter interpretado restritivamente o objeto da Consulta, o v.
acórdão recorrido traz fundamento que não condiz com a realidade dos fatos. Veja-se,
que no contrato n° 460000613, não há nenhuma informação de que referidos serviços
seriam realizados nas unidades residenciais com emissão de notificação, ou seja, fora
das dependências da contratada. Ademais, no campo "Especificação Técnica", consta
expressamente que cabia à contratada apenas a emissão da Notificação de Cobrança (fls.
654).
( ... )
145. Assim, além dos serviços acima não envolverem cessão de mão-de-obra,
especificamente com relação ao contrato firmado com a MONREAL, o INSS está
vinculado à fiel observância da resposta à consulta acima referida, o que implicou na
violação também ao art. 48, § 2°, da Lei n° 9.430/96.
VI) GINASTICA PREVENTIVA LABOR FITLTDA. ("GINASTICA")
Fl. 29334
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

146. Os contratos firmados com a empresa GINÁSTICA tiveram por objetivo a
prestação de serviços de ginástica laboral. Segundo o v. acórdão recorrido, haveria
cessão de mão-de-obra nos contratos firmados pela Recorrente (29.109/29.110):
]
147. Conforme se verifica dos contratos (fls. 667 e ss.) o objeto era a prática de
atividade física e inexiste qualquer indício de que haveria subordinação dos
funcionários da contratada à Recorrente. Tanto é verdade que sequer foi mencionado
pelo v. acórdão a presença do referido requisito.
148. Ademais, evidente que a prática de atividade física em nada se relaciona com
"treinamento ou ensino" utilizado para "instrução ou para a capacitação de pessoas",
prevista no art. 155, inc. X, da TN n° 100/2003. Trata-se de nítida prestação de serviços,
não havendo que se falar em existência de cessão de mão-de-obra.
VII) DAMOVO DO BRASIL S/A ("DAMOVO")
149. Conforme consta no contrato n° 4600002083, a DAMOVO foi contratada para
prestação de serviços relacionados à assistência e suporte técnico preventivo e corretivo
de "Hardware" e "Software" (fis. 738):

150. Da leitura do referido contrato, fica evidente que a assistência técnica fornecida
pela DAMOVO era prestada por telefone, ou seja, verdadeiramente impossível a
caracterização da cessão de mão-de-obra, tendo em vista que os serviços eram prestados
à distância (fls. 744):
( ... )
151. Ademais, não há, em nenhuma passagem do contrato, qualquer indício de que
haveria subordinação dos empregados à Recorrente, fato que também descaracteriza a
cessão de mão-de-obra. Ao contrário do aduzido pelo v. acórdão recorrido {fls. 29.110),
o fato de um funcionário da Recorrente poder acompanhar os trabalhos não tem o
condão de caracterizar a subordinação (fls. 746), na verdade, trata-se de mera
fiscalização.
VIII) SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
("SUN")
152. Também o contrato firmado com a empresa SUN não pode ser caracterizado como
cessão de mão-de-obra, sendo que as cláusulas indicadas pelo v. acórdão recorrido, mais
uma vez, não são hábeis a enquadrar o contrato como tal. Note-se a descrição do
contrato firmado pela Recorrente (29.110):

153. Da mesma forma que os serviços prestados pela TRIDENT acima mencionados, a
SUN foi contratada para prestar serviços de "assistência técnica telefônica 7x24,
assistência gratuita e sem limite para problemas de hardware e software oferecidas 7
dias por semana, 24 horas por dia."
Fl. 29335
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

154. Trata-se de prestação de um serviço complexo, no qual os trabalhadores utilizam
know how da empresa contratada e a ela reportam, não havendo nenhuma subordinação
à Recorrente. O fato de ser disponibilizado profissionais para realização do serviço não
significa que estes estarão subordinados à Recorrente, trata-se de mera consequência da
prestação de serviços.
155. Veja-se que, portanto, por se tratar de prestação de serviço técnico e sem
subordinação à Recorrente, não há que se falar em cessão de mão-de-obra.
IX) NANSEM S/A INSTRUMENTO DE PRECISÃO ("NANSEM")
156. Não há que se falar em cessão de mão-de-obra no contrato firmado pela Recorrente
com a NANSEM. Veja-se o objeto do contrato (fls. 787):

157. Trata-se, basicamente, de cessão de uso de software, o que, por óbvio, não envolve
cessão de mão-de-obra. Os serviços a serem prestados pelos empregados da contratada
são relativos somente apenas à implementação do software, conforme se comprova do
Anexo I do contrato (fls. 791). Ou seja, envolve atividade altamente técnica e complexa,
tal como explicitado no caso da empresa TRIDENT.
( ... )
159. O fato da NANSEM ter que entregar a relação nominal dos empregados que
prestaram os serviços à Recorrente, conforme já visto, é inerente à própria prestação de
serviços, não sendo suficiente para demonstrar a caracterização da cessão de mão-de-
obra.
160. Ausente à subordinação, não há que se falar em cessão de mão-de-obra, devendo
ser cancelado o lançamento também com relação a este contrato.
X) T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA. ("T-SYSTEMS")
161. Ao contrário do que aduz o v. acórdão recorrido, não há que se falar em cessão de
mão-de-obra no contrato firmado com a empresa T-SYSTEMS (fls. 29.111):

162. Como mencionado anteriormente, os serviços de informática não estão sujeitos à
retenção da contribuição previdenciária, conforme demonstrado anteriormente nos
contratos firmados com as empresas TRIDENT, SUN e NANSEM.
163. Novamente, a cláusula mencionada pelo v. acórdão recorrido prevê apenas os
deveres a serem cumpridos pela empresa contratada, não havendo qualquer relação com
cessão de mão-de-obra.
164. Ainda, há previsão expressa de que é a T-SYSTEMS quem adotará as medidas
necessárias para execução do serviço20, ou seja, ausente o requisito da subordinação,
necessário a caracterização da cessão de mão-de-obra.
( ... )
Fl. 29336
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

XI) MARTE ASSESSORIA E SEGURANÇA E INVESTIGAÇÕES S/C LTDA.
("MARTE")
165. A Recorrente firmou com a empresa MARTE contrato de prestação de serviços
objetivando a "verificação e investigação de ocorrências de furto, roubo ou fraude
contra a Elektro, bem como o planejamento de ações visando coibir ou neutralizar tais
práticas":

166. Segundo o v. acórdão recorrido, pelo fato de ter sido alocado um agente nas
dependências da Recorrente, estaria caracterizada a cessão de mão-de-obra ou
empreitada (fls. 29.111/29.112).
167. Conforme já visto, a menção feita pelo v. acórdão recorrido referente à empreitada
caracteriza evidente alteração do critério jurídico do lançamento, em violação ao art.
146 e 149 do CTN.
168. Já com relação à suposta caracterização de cessão de mão-de-obra, conforme se
verifica do Anexo I do contrato, os serviços são complexos e envolvem elevado grau
técnico, estando previstos serviços de "elaboração de relatório", "planejamento de ações
visando coibir ou neutralizar crimes contra o patrimônio", "planejamento de esquemas
de segurança interno", dentre outras atividades que requerem a instrução técnica e direta
da empresa contratada.
( ... )
XII) ARATEC ARAGUAIA TECNOLOGIA LTDA. ("ARATEC")
170. Resta comprovado nos autos a inexistência de cessão de mão-de-obra nos contratos
firmados pela Recorrente com a ARATEC. Em síntese, os contratos têm por objeto a
"prestação dos serviços de substituição de 2.453 (dois mil quatrocentos e cinquenta e
três) elos fusíveis com diversas capacidades de distribuição, (...) do sistema elétrico da
Regional de Tatuí, alteração de carga, inspeção de padrões", os quais exigem também
certo nível técnico dos trabalhadores, os quais se reportam diretamente à empresa
ARATEC e utilizam as instruções da empresa contratada.
( ... )
173. Ademais, o v. acórdão recorrido não demonstrou a presença da subordinação, da
disponibilidade e da continuidade dos serviços prestados, requisitos indispensáveis à
caracterização da cessão de mão-de-obra.
174. Também, o fato da Recorrente ter juntado cópia da retenção da contribuição
previdenciária com relação a alguns serviços prestados não faz prova de que haveria
cessão de mão-de-obra. Muito pelo contrário, estando certa de que aqueles serviços se
enquadravam na cessão de mão-de-obra, a Recorrente realizou a retenção, deixando de
efetuar a retenção nos casos de mera prestação de serviços, como no caso dos contratos
objeto da autuação, por ausência de previsão legal.
175. Por fim, destaca-se que dois contratos estão abarcados pela decadência, quais
sejam, os contratos n° 4600000227 e 4600000231 e que não foram excluídos pelo v.
acórdão recorrido, sendo necessária a sua retificação.
XIII) SOLUZIONA UTILITIES BRASIL S/A ("SOLUZIONA")
Fl. 29337
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

176. Por fim, com relação aos contratos firmados com a empresa Soluziona, de sua
simples leitura constata-se que não se tratam de serviços que envolvem cessão de mão-
de-obra, seja por se tratar de cessão de uso de software, já devidamente analisado acima,
seja por se tratar de serviços de consultoria e tecnologia, que envolvem alto
conhecimento técnico:

177. As cláusulas mencionadas pelo v. acórdão recorrido, que supostamente
demonstrariam a existência de subordinação e disponibilização de empregados, tratam
apenas de deveres e direitos das empresas contratante e contratada, não sendo hábeis à
caracterização dos contratos como sendo de cessão de mão-de-obra (fls. 29.113).
178. Especificamente com relação à subordinação, conforme consta no Contrato n°
460000596, os empregados estão subordinados à contratada, inexistindo controle pela
Recorrente22 (fls. 962).
179. Ademais, destaca-se que o v. acórdão recorrido analisou somente um contrato
celebrado com a empresa SOLUZIONA (contrato n° 460000596), não tecendo nenhuma
outra consideração com relação aos demais contratos, o que reforça sua nulidade
parcial.
( ... )
Discordo dos argumentos apresentados pela recorrente no sentido de que a
fiscalização não cumpriu a diligência determinada por este CARF, onde, os objetos dos contratos
celebrados entre a Recorrente e seus fornecedores revelam de forma inquestionável a
inexistência de cessão de mão-de-obra, pois, como bem pontuou a fiscalização, confirmado pelo
executor da diligência, as alegações da recorrente das supostas fragilidades na análise dos
contratos, foram ocasionadas exatamente pelas falhas nos registros contábeis das operações
envolvendo os contratos, onde, a escrituração contábil formal apresentada, incluindo o livro
razão e o sistema auxiliar da contabilidade, não registram, de forma discriminada, em contas
individualizadas, todos os fatos geradores das contribuições sociais, distinguindo os prestadores
Fl. 29338
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

de serviços, tipo de serviço prestado, número das notas fiscais ou faturas, data de emissão, valor
da retenção e o valor total do serviço contratado; onde há também lançamentos em que as guias
de retenção não identificam as empresas prestadoras dos serviços, conforme os trechos
pertinentes do acórdão em debate, a seguir transcritos:
A fiscalização relata que houve deficiência na apresentação dos arquivos contábeis,
pois:
- a escrituração contábil formal apresentada não registra, de forma discriminada, em
contas individualizadas, todos os fatos geradores das contribuições sociais, distinguindo
os prestadores de serviços, tipo de serviço prestado, número das notas fiscais ou faturas,
data de emissão, valor da retenção e valor total do serviço contratado;
- os arquivos do Razão apresentados não oferecem indicativos da natureza dos serviços
contratados, nem identificam os prestadores de serviços, elementos indispensáveis ao
exame da regularidade da retenção;
- há lançamento contábil da guia de contribuição retida, todavia, não identifica a
empresa prestadora do serviço. As contribuições retidas dos prestadores de serviços
foram fornecidas em planilhas eletrônicas, haja vista, a impossibilidade de se
reconhecer a empresa prestadora no Razão Geral;
- somente em alguns registros há referência ao número da nota fiscal;
- o sistema auxiliar de contabilidade não contempla integralmente os serviços de
terceiros contratados pela Elektro, como exemplificado nos itens 23 e 24 do Relatório
Fiscal;
A deficiência dos dados apresentados foi corroborada no relatório de diligência:
5.a. O Razão Analítico e o Diário Geral, pelo menos na forma apresentada à
fiscalização, não registram, de forma discriminada, em contas individualizadas, todos os
fatos geradores das contribuições sociais, distinguindo os prestadores de serviços, o tipo
de serviço executado, número da nota fiscal/fatura de serviço, data de emissão, valor da
contribuição retida e valor total do serviço contratado. Dados esses, fundamentais para a
perfeita configuração da aplicação da retenção c apuração dos montantes em cada nota
fiscal/fatura. (...) grifei
5.c. Note-se que o Razão então, tal como foi relatado, não especifica o nome da empresa
prestadora de serviço. Alguns lançamentos até informam o número da nota fiscal. Mas,
sem mencionar à qual empresa pertence, fica sem qualquer utilidade na execução desse
procedimento específico. Observe-se, também, que não há informação quanto à data de
emissão das notas fiscais, e que é esse dado que indicaria, com precisão, a competência
de incidência da retenção.
( ... )
Além disto, a fiscalização ainda aponta que a base de cálculo apurada encontrava-se sub
avaliada, pois:
- a contabilidade auxiliar não contempla integralmente os serviços de terceiros
contratados (itens 23 e 24 do relatório fiscal);
- a ausência da data de emissão das notas fiscais não permitiu verificar a existência de
contribuição recolhida em atraso, e neste caso do cálculo de créditos decorrentes de
acréscimos legais (juros e multa);
- a existência de contratos verbais, como pode ser constatado no item 20 do relatório
fiscal na descrição da conta 61502151901 ""Outros Serviços de Terceiros sem
Fl. 29339
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Contrato", e como afirmado no item 17.5 da diligência fiscal, e que se comprova às fls.
695 (vol. 3), conforme reproduzo do contrato com a prestadora Labor Fit (5241):

A escrituração contábil de empresa/obra contratante de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário,
deve observar os princípios fundamentais e normas brasileiras de contabilidade e, ainda,
as exigências da legislação tributária.
Se a autuada tivesse seguido o regramento quanto à contabilização dos serviços das
prestadoras, que frise-se, a que se sujeitam tanto os serviços prestados com ou sem
cessão de mão de obra/empreitada, a fiscalização teria apurado a base de cálculo
diretamente nas contas individualizadas dos prestadores com a discriminação das notas
fiscais de serviço, o que não ocorreu na forma em que foram apresentados os
documentos contábeis durante a ação fiscal.
Ressalte-se aqui a importância da discriminação dos fatos geradores em contas
individualizadas, conforme prescreve o art. 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91 c/c o art.
225, inciso II e §§ 13 a 15 do Regulamento da Previdência Social/RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, verbis: ( ... )
Dos argumentos da recorrente, no tocante ao objeto social das empresas
contratadas, onde demonstraria que as atividades da empresa, não caracterizaria a cessão de mão
de obra; da análise dos autos deste processo, em especial do relatório fiscal e do acórdão
recorrido, tem-se que a recorrente mencionou em seu recurso voluntário, apenas a parte inicial e
geral do objeto social das empresas prestadoras de serviços, no entanto, como bem pontuou a
decisão recorrida, em outras cláusulas dos referidos contratos, há a previsão de prestação de
serviços relacionados à cessão de mão de obra, colocando por terra, os argumentos da recorrente.
No caso, estamos diante de uma autuação onde a fiscalização, além de autuar com
base na deficiência dos registros contábeis das operações da empresa, autuou com base nos
elementos contratuais de que dispunha, cujas cláusulas previam também a prestação de serviços
a título de cessão de mão de obra. Portanto, sem razão, em sua grande maioria, os argumentos da
recorrente neste item de seu recurso.
De antemão, no que diz respeito à omissão da decisão recorrida, em não
reconhecer a decadência do lançamento do crédito tributário referente à empresa ELUCID
SOLUTIONS S/A (“ELUCID"), tem-se que de fato assiste razão à recorrente no sentido de
excluir da autuação, o contrato de número 4600000374, no valor de R$ 1.080.000,00. Valor este,
conforme o Relatório Fiscal – complementar fls. 26.154 a 26.155, cujos trechos pertinentes,
transcrevo, a seguir:
17.8.5 ELUCID SOLUTIONS S/A (5520)
A impugnante discrimina oito contratos de serviços. Anexadas cópias à defesa (fls.
508/618).
Dos contratos que menciona, o de n° 4600000596 não consta na planilha de controle.
Os outros constam da seguinte forma:
Fl. 29340
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Confrontando os argumentos da recorrente, em relação a cada empresa prestadora
de serviços suscitada pela recorrente, serão apresentados a seguir, trechos dos argumentos
arguidos pela decisão de primeira instância, com os quais concordo:
VITALUX EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA (“VITALUX”)
No sitio eletrônico da empresa Vitalux Eficiência Energética verifica-se que é empresa
de engenharia na área de prestação de serviços com foco na eficiência energética,
portanto, os serviços de engenharia ainda que prestados mediante empreitada devem
sofrer a retenção nas notas fiscais de serviço, de acordo com o artigo 31, § 4o, inc. III,
da Lei n° 8.212/91 e ainda artigo 219, § 2o, III e § 3o do RPS.
Em relação ao Contrato 4600002508, fls. 292/313, que poderia ensejar dúvida quanto ao
enquadramento, verifica-se que tem como objeto a implantação de projetos ligados ao
Programa de Eficiência Energética em instalações industriais e comerciais - ciclo
2003/2004 - com objeto de avaliação inicial do sistema elétrico, com posterior
instalação de equipamentos, enquadrando-se na situação dos serviços de engenharia,
mencionado no art. 219, § 2o, III e § 3o do Decreto n° 3.048/99.
Como já visto anteriormente neste voto, os serviços de engenharia tanto se prestados
com cessão de mão de obra ou em regime de empreitada se sujeitam a retenção,
conforme se depreende da leitura do § 4o do artigo 31 da Lei n° 8.212/91, c.c. artigo
219, caput, §§ 2o e 3o do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
SOTA CONSULTORIA E PROJETOS ("SOTA") 6 MEDRAL ENGENHARIA LTDA.
("MEDRAL")

Da mesma forma que os contratos acima, trata-se também de prestação de serviços de
reparo de aterramentos, relacionados à manutenção de redes de distribuição de energia
elétrica, do grupo de serviços da construção civil sujeitando-se a retenção tanto se
prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada.
Os serviços de eletricidade em subestações e em linhas de transmissões estão listados na
área da construção civil, e tanto se prestados mediante cessão de mão de obra ou
empreitada estarão sujeitos a incidência da retenção de 11 %, conforme se depreende do
art. 219, § 2o, III, § 3o do Decreto n° 3.048/99.
III TRIDENT INFORMÁTICA COMERCIAL E SERVIÇOS ("TRIDENT")
No caso da TRIDENT INFORMÁTICA COMERCIAL E SERVIÇOS ("TRIDENT") e
ELUCID SOLUTIONS S/A (“ELUCID") , entendo que não foram suficientes os
argumentos apresentados pela recorrente, pois a qualificação técnica e a complexidade
Fl. 29341
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

dos serviços prestados, por si só não justificam a exclusão dos serviços de cessão de
mão de obra.
Para saber se a atividade acima foi contratada mediante cessão de mão de obra e, por
conseguinte, se está sujeita ao instituto da retenção, se faz necessário, ainda, verificar se
ocorre o enquadramento desta atividade no conceito de cessão de mão de obra definido
no art. 110 da IN INSS/DC n° 71/2002, abaixo transcrito:
Art. 100. Cessão de mão-de-obra ê a colocação à disposição da empresa contraíante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e
a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei
n°6.019. de 1974.
§ 1° Colocação à disposição da contratante ocorre quando os trabalhadores são
colocados à disposição, por empresa prestadora de serviços, para a execução dos
serviços contratados.
§ 2o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, desde
que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços.
§3° Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, de natureza repetitiva, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua
execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores.
Dizer que a mão-de-obra contratada fica à disposição do contratante significa dizer que
esta não pode realizar outro serviço a não ser aquele para o qual foi contratado, bem
como que não pode realizar seu trabalho específico e especializado para outrem que não
seja o contratante. Significa, ainda, que a mão-de-obra contratada fica à disposição da
contratante durante o período necessário para a realização do serviço, um dia, uma
semana, um mês, um ano, dependendo da complexidade e natureza do serviço e do
interesse do contratante.
Nessa prestação de serviços embora a contratada admita, assalarie e dirija o pessoal
necessário ao cumprimento do objeto do contrato social, tem-se que ao ceder
trabalhadores a outra empresa, transfere para esta a prerrogativa que é sua de comando
desses trabalhadores, do seu direito de coordená-los. Dizer, então, que trabalhadores de
uma empresa contratada estão à disposição dc uma empresa contratante dc serviços,
significa dizer que essa empresa pode deles dispor; pode deles exigir a execução de
tarefas, dentro dos limites estabelecidos, previamente, em contrato, sem que eles
necessitem, para executar essas tarefas, reportarem-se à empresa que os cederam.
IV) ELUCID SOLUTIONS S/A (“ELUCID")
O serviços prestados foram enquadrados como de manutenção e treinamento, conforme
incisos X e XIV, art. 145, IN SRP n° 03/2005.
Há menção pela leitura do § 3o, da cláusula 2a, do primeiro contrato de que os serviços
serão prestados na sede da contratada, o que excluiria a existencia de cessão de mão de
obra. Porém, no mesmo parágrafo 3o consta o seguinte:
Caso haja necessidade de atendimento fora da sede da Contratada, em razão de serviços
não incluidos no objeto deste Contrato, todas as despesas de estadia, locomoção e
alimentação dos profissionais técnicos da Contratada serão reembolsados, desde que
tenham sido previamente aprovados pela Elektro.
Conforme relata a fiscalização (item 17.8.5."c" do relatório de diligencia) há
lançamentos contábeis de despesas de reembolsos de viagens para esta prestadora.
Fl. 29342
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

No contrato 4600002579, verifica-se que os serviços de treinamento e de manutenção
são estipulados em horas homem trimestrais, com disponibilização de profissionais para
treinamento; no contrato 4600002370 há previsão de despesas reembolsáveis (cláusula
3a, § 5o) e disponibilização de profissionais à contratante, conforme cláusula 3a, § 6o,
abaixo transcrita:
Parágrafo 6o - O Preço ora ajustado é calculado com base em uma jornada de 08 (oito)
horas/dia, dentro do período das 9 (nove) horas às 17 (dezessete) horas, de segunda à
sexta-feira. No casos em que a Elektro solicitar alocações de profissionais da Contratada
que resultem em jornada extra, as horas trabalhadas serão apontadas e faturadas a parte,
aplicando-se os honorários acordados em comum acordo entre as Partes, mediante
celebração de aditivo contratual.
Nos contratos acima analisados, os profissionais ficaram à disposição da contratante,
podendo se dizer que houve cessão de mão de obra.
O contrato 4600003069 tem como objeto "ampliação de funcionalidades da Agência
WEB", não integrou o rol de contratos considerados pela fiscalização conforme se
verifica do item 17.8.5 "a" do relatório de diligência. E nem poderia pois há previsão de
prestação de serviços na sede da contratada.
Já os contratos 460000712 e 460000829 foram entabulados em período já decadente.
Do exposto, entendo configurada a cessão de mão-de-obra na prestação de serviços.
V) MONREAL CORPORAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS E COBRANÇAS S/C
LTDA. ("MONREAL") E ATIVA ASSESSORIA TÉCNICA EM COBRANÇAS S/C
LTDA. ("ATIVA")
Quanto à alegação da impugnante de ser indevida a retenção, com base na consulta
INSS/21.401.1, fls. 1.017/1.018 (vol. 4) não se pode acatar tal entendimento.
Transcrevo da referida consulta:
A MONREAL é uma empresa prestadora de serviços, cujo um dos serviços, motivo da
consulta, é o de cobrança de títulos em atraso por telefone ou por meio de
correspondências aos devedores, serviço este feito exclusivamente em suas
dependências... (grifei)
Como se vê, um dos serviços da Monreal é a cobrança por telefone ou por
correspondência feito em suas dependências, não significando que a cobrança dos
títulos não
possa ser efetuada no local indicado pela contratante de seus serviços, no caso nas
unidades residenciais com emissão de notificação, como consta dos contratos juntados.
Assim, a resposta dada pelo Serviço de Orientação da Arrecadação do INSS contemplou
apenas esse tipo de serviço, o que, aliás, está de fato fora da previsão legal da retenção.
Desta forma, entendo por demonstrada a prestação de serviços com cessão de mão de
obra.
VI) GINASTICA PREVENTIVA LABOR FITLTDA. ("GINASTICA")
Conforme se verifica, na vigência da IN INSS/DC n° 71/2002, havia previsão de
retenção quanto ao serviço de treinamento, quando contratados por empresa que tenha
por objeto social a instrução ou a capacitação de pessoas, o que não constitui objeto
social da contratante Elektro Eletricidade e Serviços.
Sendo assim, no período de vigência da IN INSS/DC n° 71/2002, devem ser excluídos
os valores lançados, no caso, período de 09/2002 a 03/2004.
Fl. 29343
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

VII) DAMOVO DO BRASIL S/A ("DAMOVO")
O único contrato a ensejar a retenção na prestação de serviços é o contrato 4600002083
que prevê a prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo e corretivo
de "Hardware" e "Software", enquadrando-se no art. 219, § 2o, XV do Decreto n°
3.048/99.
Consta do § Io, Cláusula 6a, que a contratada se obriga a manter equipe de trabalho à
disposição da contratante, durante a vigência do contrato, com continuidade dos
serviços (item 2.1 do anexo 1), disponibilidade de trabalhadores para a prestação dos
serviços (itens 2 e 4 do anexo 1), com subordinação (item 2.4 do anexo 1 e anexo 2).
Em suma, os contratos apresentados não se prestam a afastar o lançamento em relação a
este prestador.
VIII) SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
("SUN")
Há disposição de trabalhadores à contratante, conforme se observa da cláusula 28: A
Sun fornecerá os profissionais necessários à realização dos serviços ora contratados
diretamente ou por meio de subcontratação (...)-
No Anexo 1 - "Níveis de Prestação de Serviços" há referência a Assistência Técnica no
Local ("on site") das 08:00s às 18:00hs, hora local, de segunda à sexta, excluídos os
feriados legais.
Desta forma, entendo por demonstrada a prestação de serviços com cessão de mão de
obra.
IX) NANSEM S/A INSTRUMENTO DE PRECISÃO ("NANSEM")
Constata-se na cláusula 3a "Da Forma e Condições de Pagamento" a disponibilização de
Recursos Humanos, a previsão de destaque da retenção de 11% no seu § 4o e ainda no §
5o o seguinte:
Parágrafo 5o - Para a liberação do pagamento, a contratada deverá entregar, juntamente
com a fatura e boleto bancário, a relação nominativa dos empregados utilizados na
prestação dos serviços, cópias das guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS,
FGTS com a respectiva RE relação de empregados)
Portanto,, entendo por demonstrada a prestação de serviços com cessão de mão de obra.
X) T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA. ("T-SYSTEMS")
Considerou-se os contratos de prestação de serviços de instalação e manutenção de
equipamentos de telefonia, previstos no art. 146, XTV da IN 03/2005 e no art. 219, § 2o,
XV do Decreto n° 3.048/99.
No contrato n° 4600001931, na cláusula 3a "Das Condições de Pagamento" há
estipulação para entrega de relação nominativa de empregados utilizados na prestação
de serviços e previsão de destaque de retenção de 11% (clausula 4a).
Além disto, em diligência fiscal constatou-se que foi recolhida a diferença lançada na
competência 03/2004, fl. 816, devendo ser excluído o valor de R$ 4.448,33.
Do exposto, entendo por demonstrada a prestação de serviços com cessão de mão de
obra.
XI) MARTE ASSESSORIA E SEGURANÇA E INVESTIGAÇÕES S/C LTDA.
("MARTE")
Fl. 29344
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

No Anexo 1 do contrato, há previsão de alocação de um agente dependências da
Elektro, de segunda a sexta, da 8:00 às 18:00.
Os serviços prestados enquadram-se no art. 219, § 2o, II, do Decreto n° 3.048/99,
obrigando-se a retenção na contratação tanto na cessão de mão de obra como na
empreitada (Serviços de Vigilância e Segurança).
XII) ARATEC ARAGUAIA TECNOLOGIA LTDA. ("ARATEC")
Juntado o contrato n° 4600001819, fls. 946 (vol. 4) cujo objeto é a "substituição de
2.453 elos fusíveis instalados em redes de distribuição, do sistema elétrico da Regional
de Tatuí".
Trata-se de serviço relacionado à manutenção de redes de distribuição de energia
elétrica, na área da construção civil, e tanto se prestados mediante cessão de mão de
obra ou empreitada estarão sujeitos a incidência da retenção de 11 %, conforme se
depreende do art. 219, § 2o, III, § 3o do Decreto n° 3.048/99.
Segundo a fiscalização foram objeto de análise, além do acima referido, os seguintes
contratos:

Os serviços em referência são inerentes a atividade fim da autuada: serviços de entrega
de contas, ligação e leitura de medidores de energia elétrica, encontrando-se no rol de
serviços sujeitos a retenção, conforme artigo 146 , incisos VTTT, XI, XIT e XITI, da
Instrução Normativa SRP n° 03/2005:
( ... )
Há prova de retenção em relação a estes contratos nas notas fiscais juntadas na defesa,
fls. 3.971/3.972, 3.974, 3.978, 3.980, 3.982,3.984 (vol. 13) 4.298 (vol 14), e ainda da
cessão de mão de obra, fls. 4.290/4.297, declarada na GFIP da prestadora, fls,
4.307/4321.
XIII) SOLUZIONA UTILITIES BRASIL S/A ("SOLUZIONA")
Juntados os seguintes contratos, fls. 967/1.016 (vol. 4):

A fiscalização lançou apenas aqueles a título de manutenção que identificou segundo os
históricos dos lançamentos contábeis, sujeitos a retenção de acordo com o art. 219, § 2o,
XV do Decreto n° 3.048/99, não sendo lançado valores dos contratos relativos a
treinamento (item 17.8.15 "e" do relatório de diligência fiscal).
Da leitura do contrato 4600000596, tomado por base pela fiscalização, verifica-se que a
prestação dos serviços se dá com foco na mão de obra, conforme se infere da do § 3o da
Fl. 29345
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

cláusula 3a - Da Forma e Condições de Pagamento ", e item ix da cláusula 9a - Das
Obrigações da Contratada", abaixo transcritas:
Parágrafo 3o - Para a liberação do pagamento, a Contratada deverá entregar juntamente
com a fatura, a relação nominativa dos empregados utilizados na prestação dos
Serviços, cópias autenticadas das guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS,
FGTS, com a respectiva RE - Relação de Empregados)...)
ix -substituir, incontinenti, qualquer de seus empregados e/ou contratados que seja
considerado pela Elektro inapto para a prestação dos serviços aqui previstos;
Desta forma, entendo por demonstrada a prestação de serviços com cessão de mão de
obra.
Portanto, entendo que o único reparo a ser feito neste item do recurso é a exclusão
do lançamento, do valor referente ao contrato de número 4600000734 da ELUCID SOLUTIONS
S/A (“ELUCID"), firmado em 22/02/2001, no valor de R$ 1.080.000,00, por estar decadente, nas
mesmas condições dos 2 contratos mencionados pela decisão recorrida.
IV.3. EXCLUSÕES LEGAIS DA RETENÇÃO
IV.3.1. CONCEITO DE EMPREITADA GLOBAL/TOTAL
Segundo a recorrente, a maioria de seus contratos dizem respeito a contratos de
serviços prestados de empreitada global ou total e que, por conta disso, não teria nenhuma
obrigação de reter os 11% conforme o entendimento da fiscalização, pois, além da ausência dos
elementos caracterizadores da cessão de mão-de-obra, os serviços executados por empreitada
global/total, como acima já refletido, não se confundem com a cessão de mão-de-obra por
expressa disposição regulamentar, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
182. O Decreto n° 3.048/99, em seu art. 220, §1°, estabeleceu que não se considera
cessão de mão-de-obra para os fins do artigo, os serviços realizados na modalidade de
empreitada global23.
183. Assim, além da ausência dos elementos caracterizadores da cessão de mão-de-obra,
os serviços executados por empreitada global/total, como acima já refletido, não se
confundem com a cessão de mão-de-obra por expressa disposição regulamentar.
184. A Instrução Normativa n° 3/2005, por sua vez, define empreitada global:
Art. 413. Considera-se: (...)
XXVIII - contrato de construção civil ou contrato de empreitada (também conhecido
como contrato de execução de obra, contrato de obra ou contrato de edificação), aquele
celebrado entre o proprietário do imóvel, o incorporador, o dono da obra ou o
condômino e uma empresa, para a execução de obra ou serviço de construção civil, no
todo ou em parte, podendo ser:
3) total, quando celebrado exclusivamente com empresa construtora, definida no inciso
XX, que assume a responsabilidade direta oela execução de todos os serviços
necessários à realização da obra, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes,
com ou sem fornecimento de material: (...). (g.n.)
185. O contrato de empreitada também se encontra previsto no artigo 610 do Código
Civil:
Fl. 29346
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Art. 610 - O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela com seu trabalho, ou com
ele e os materiais.
§ Io A obrigação de fornecer os materiais não se presume; resulta de lei ou da vontade
das partes.
§ 2o O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou
de fiscalizar-lhe a execução.
186. Da análise desses dispositivos legais é possível inferir que há dois tipos de contrato
de empreitada: o contrato de lavor (quando o empreiteiro assume a obrigação exclusiva
de realizar o trabalho necessário à execução da obra) e o contrato de empreitada mista
ou global (quando o empreiteiro, além de assumir a obrigação de executar a obra,
fornece também materiais)24.
( ... )
187. A finalidade de um contrato de empreitada, seja de lavor, seja global, como bem
ensinam Orlando Gomes25 e Pontes de Miranda26, é o seu resultado. De nada adianta o
fornecimento dos materiais individualmente destacados: a obrigação do empreiteiro
somente é solvida na entrega pronta da obra.
188. Portanto, contrato de empreitada é o contrato celebrado entre o proprietário, o
incorporador, o dono da obra ou o condômino e uma empresa, para a execução de obra
ou serviço de construção civil, caracterizando-se como total/turnkey, quando celebrado
exclusivamente com uma empresa que assume a responsabilidade direta pela execução
de todos os serviços necessários para a realização da obra, compreendidas todas as
etapas a ela inerentes.
189. Da análise sucinta dos contratos firmados e faturas emitidas pelas empresas
contratadas na forma de empreitada global ou turnkey, verificou-se que muitos serviços
contratados no regime de empreitada global constam, equivocadamente, como parte da
NFLD.
190. Uma vez tendo estas empresas sido contratadas pela Recorrente para prestarem
serviços qualificados sob regime de empreitada global ou turnkey, não poderia a D.
Fiscalização exigir a retenção das contribuições previdenciárias, sob pena de
desrespeitar a própria legislação baixada pelo INSS.
Para melhor entendimento do tema, transcreve-se a seguir, a legislação atinente ao
tema, apresentada pelo acórdão recorrido:
Dos Contratos de Empreitada Global e Turnkey
Sustenta o impugnante que vários contratos tem por objeto a prestação de serviços por
empreitada global ou "tumkey" (Doc 07), não se sujeitando à retenção, havendo regra
específica para a não incidência da retenção nos serviços prestados sob empreitada
global, conforme artigo 220, § Io, do Decreto n° 3.048/99, o que ocorreu com os
seguintes fornecedores, exemplificando, ABB Ltda. (6291), WEG Indústria S/A
Transformadores (3502), Sota Consultoria e Projetos S/C Ltda. (5160), Consid -
Construções Pré fabricadas Ltda. (4569).
Em relação a empresa Consid - Construções Pré fabricadas Ltda. (4569) os valores
lançados foram excluídos do lançamento em razão da decadência, motivo pelo qual não
serão analisados os argumentos expendidos na defesa.
Vejamos o que diz o dispositivo citado na defesa:
Fl. 29347
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Art. 220. O proprietário, o incorporador definido na Lei n3 4.591, de 1964, o dono da
obra ou condômino da unidade imobiliária cuja contratação da construção, reforma ou
acréscimo não envolva cessão de mão-de-obra, são solidários com o construtor, e este e
aqueles com a subempreiteiro, pelo cumprimento das obrigações para com a seguridade
social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de ordem.
§ 1- Não se considera cessão de mão-de-obra, para os fins deste artigo, a contratação de
construção civil em que a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total
pela obra ou repasse o contrato integralmente.
grifei
O dispositivo acima trasncrito do Regulamento da Previdência Social é claro ao
exceptuar da cessão de mão de obra a contratação de construção civil com empresa
construtora.
Em consonância como o acima disposto, as Instruções Normativas vigentes à época dos
fatos geradores aqui discutidos, excluíam a empreitada total do instituto da retenção, nas
seguintes condições, conforme segue:
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC n° 71 - DE 10 DE MAIO DE 2002 Seção I Da
retenção (...)
Art. 119. As disposições desta Seção não se aplicam:
(...)
II - à empreitada total, quando a empresa construtora assume a responsabilidade direta e
total por obra de construção civil ou repasse o contrato integralmente a outra
construtora, aplicando-se, neste caso, o instituto da solidariedade INSTRUÇÃO
NORMA TIVA INSS/DC N°69-DE 10 DE MAIO DE 2002 Art. 2oPara os efeitos desta
Instrução Normativa, considera-se:
(...)
XXIII - contrato de empreitada o contrato celebrado entre o proprietário, o
incorporador, o dono da obra ou o condômino e uma empresa, para execução de obra ou
serviço de construção civil, podendo ser: (Redação dada pela Instrução Normativa
INSS/DCn°080, de 27.08.2002).
a) total, quando celebrado exclusivamente com empresa construtora que assume a
responsabilidade direta pela execução de todos os serviços necessários à realização da
obra, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes, com ou sem fornecimento de
material;
b) parcial, quando celebrado com empresa construtora ou prestadora de serviços na área
de construção civil, para execução de parte da obra, com ou sem fornecimento de
material; (Redação dada pela Instrução Normativa INSS/DC n° 080, de 27.08.2002).
XXXIII - empresa construtora a pessoa jurídica legalmente constituída, cujo objeto
social seja a indústria de construção civil, com registro no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), na forma do art 59 da Lei n° 5.194. de
24 de dezembro de ¡966. que executa obra ou serviços de construção civil sob sua
responsabilidade, podendo também assumir a condição de proprietário, dono da obra,
incorporador, condômino, empreiteira ou de subempreiteiro;
LII - serviço de construção civil o serviço prestado no ramo da construção civil e
discriminado como tal no Anexo III;
Fl. 29348
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

(...)
§ 2o Receberá tratamento de empreitada parcial:
a) o contrato de empreitada com empresa construtora que contenha cláusula
estabelecendo o faturamento de subempreiteiro, contratada pela construtora, diretamente
para o proprietário, dono da obra ou incorporador;
I - o contrato de empreitada com empresa construtora que contenha cláusula
estabelecendo o faturamento de subempreiteira, contratada pela construtora, diretamente
para o proprietário, dono da obra ou incorporador; (
II - a contratação de empresa não-registrada no CREA ou de empresa registrada no
CREA com habilitação apenas para a realização de serviços específicos, como os de
instalação hidráulica, elétrica e similares, ainda que essas empresas assumam a
responsabilidade direta pela execução de todos os serviços necessários à realização da
obra, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes, observado o disposto no
inciso III do art. 5o;
Da Retenção na Construção Civil
Art 37. Na empreitada parcial ou na subempreitada e nos serviços de construção civil,
com ou sem fornecimento de material, deverá a contratante efetuar a retenção de 11%
(onze por cento) do valor bruto dos serviços contidos na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em documento de
arrecadação identificado com a razão social e o CNPJ da contratada.
A melhor dicção do texto normativo pode ser encontrada quando entendemos que
empreitada total é a contratação de construtora - empresa legalmente constituída e
registrada no CREA, com objeto social de empreender as atividades típicas da indústria
da construção civil como um todo para execução da obra toda.
Como se vê os serviços de contrucão civil ainda que prestados por construtora
registrado no CREA não são considerados de empreitada global e sendo assim se
sujeitam a retenção de 11%.
A Instrução Normativa MPS n° 100/2003 que se seguiu dispôs da mesma forma:
Da Retenção na Construção Civil
Art. 178. Sujeita-se à retenção de que trata o art. 149, a prestação de serviços mediante
empreitada parcial ou subempreitada de obra de construção civil e de empreitada, total
ou parcial, ou subempreitada de serviços de construção civil, com ou sem fornecimento
de material
Art. 185. Não se aplica o instituto da retenção:
(...)
II - à empreitada total, quando a empresa construtora assume a responsabilidade direta e
total por obra de construção civil ou repasse o contrato integralmente a outra
construtora, aplicando-se, neste caso, o instituto da solidariedade, conforme disposições
previstas da Seção III do Capitulo X deste Titulo.
Art. 427. Considera-se:
(...)
XX - empresa construtora, a pessoa jurídica legalmente constituída, cujo objeto social
seja a indústria de construção civil, com registro no Conselho Regional de Engenharia,
Fl. 29349
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Arquitetura e Agronomia (CREA), na forma do art. 59 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966;
(...)
§ 2oReceberá tratamento de empreitada parcial:
I - a contratação de empresa não-registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA) ou de empresa registrada naquela conselho com
habilitação apenas para a realização de serviços específicos, como os de instalação
hidráulica, elétrica e similares, ainda que essas empresas assumam a responsabilidade
direta pela execução de todos os serviços necessários à realização da obra,
compreendidos em todos os projetos a ela inerentes, observado o disposto no inciso
Ilido art. 32; grifei
Estes os normativos que devem balizar a análise dos documentos juntados, que será
feita a seguir.
Sobre estes questionamentos, conforme tratado no item anterior, entendo que boa
parte da autuação foi devida à ineficiência de informações prestadas pela contribuinte por
ocasião da fiscalização, somada às falhas nos registros contábeis e de controle interno da
empresa. Por conta disso, conforme os argumentos apresentados pela fiscalização, confirmados
ou acrescidos pela decisão recorrida, entendo que não assiste razão à recorrente no tocante a
estes questionamentos..
IV.3.2. WEG INDÚSTRIA S/A TRANSFORMADORES ("WEG")
Uma das principais insurgências da recorrente dizem respeito ao fato de que o
acórdão recorrido ao arrazoar a fiscalização sob os argumentos de que os serviços foram
prestados nas dependências da recorrente. No caso, para a recorrente, além de ser irrelevante o
local de prestação de serviços, o objeto de sua concessão abrange toda a área de distribuição da
energia elétrica e que por conta disso, ficaria difícil precisar o endereço exato do estabelecimento
da contratante. Ainda, para a recorrente, o fato dessas empresas estarem ou não registradas no
CREA, não qualifica ou desqualifica a contratação sob regime de empreitada global, já que esta
possui como característica justamente a responsabilidade da empresa contratada pela execução,
riscos e obrigações da obra contratada, requisitos esses inequivocamente presentes nos contratos
acostados aos autos e que, por conta disso, não há que se falar em cessão de mão-de-obra ou
empreitada parcial, tendo em vista que o referido serviço foi prestado sob o regime de
empreitada total/global.
Apesar dos argumentos da recorrente, no sentido de que toda a área da concessão
diz respeito à jurisdição da contratante, independente da localidade ou da questão de registro
CREA, o motivo da obrigatoriedade da retenção no entendimento da fiscalização, corroborado
com o acórdão recorrido, foi o fato de que os serviços não foram desenvolvidos nas
dependências da CONTRATADA e também que os mesmos dizem respeito à construção civil /
eletromecânica / licença de uso de software, onde há a previsão legal de retenção. Senão, veja-se
a seguir, a transcrição dos tópicos do relatório da diligência e da referida decisão,
respectivamente, tratando do tema:
RELATÓRIO DA DILIGÊNCIA (fls. 26.030) ( g.n):
17.8.16 WEG INDÚSTRIA S/A TRANSFORMADORES (3502)
Fl. 29350
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

A empresa notificada juntou cópias dos contratos n° 4600002931 (fls. 1013/1078), n°
4600002058 (fls. 1079/1122), n° 4600002472 (fls. 1123/1169), n° 4600002378 (fls.
1170/1184), no> 4600001443 (fls. 1185/1199), n° 4600001008 (fls. 1200/1208).
a) Os contratos juntados se referem a serviço de reforma de transformadores. Porém,
esse serviço não foi considerado sujeito à retenção pela fiscalização e, assim, não foi
objeto de lançamento.
b) As contribuições lançadas em nome desse prestador correspondem às retenções sobre
valor bruto das NF/FAT de serviços de.obras-Civis^e eletromecânicas, prestados em
Subestação de Miracatu e Itanhaém. Referem-se ao contrato n° 4600002683:
c) Tal contrato, com vigência prevista para o período de 17/08/2004 a 30/04/2006,
possui valor estimado em R$6.560.000,00.
d) E, no caso específico de obra de construção civil aplica-se a retenção de 11%, em
caráter obrigatório, na contratação de obra por empreitada, “não-enquadrada” como
empreitada total, assim como na contratação de “serviços” da construção civil,
abrangendo qualquer benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo, ou obras
complementares que se integrem a esse conjunto. Neste cenário, a retenção é exigível
tanto na cessão de mão-de-obra, quanto na emoreitada.
ACÓRDÃO RECORRIDO:

Contudo, os contratos referentes a serviços de reforma de transformadores não foram
considerados sujeitos a retenção, portanto, não foram objeto do lançamento. Os serviços
considerados foram os seguintes, conforme item 17.8.16 "b" da diligência fiscal:
As contribuições lançadas em nome desse prestador correspondem às retenções sobre
valor bruto das NF/FAT de serviços de obras civis e eletromecânicas. prestados em
Subestação de Miracatu e Itanhaém. Referem-se ao contrato n° 4600002683. grifei
Ou seja, no contrato considerado pela fiscalização não houve empreitada nas
dependências da contratada como aventado na defesa.
Além do mais, no próprio contrato de prestação de serviços firmados, há a
previsão da cessão de mão de obra e também que os serviços serão realizados fora do
estabelecimento da contratada, conforme a transcrição dos trechos pertinentes do referido
contrato (fls. 1.851 e ss), a seguir apresentada:
1.5. Quando for o caso, a Contratada deverá vistoriar o local onde serão executados os
Serviços, no sentido de ter plena ciência das condições e das peculiaridades a eles
relacionadas, tais como condições climáticas, ambientais, do solo e demais aplicáveis e
relacionadas ao local onde serão realizados os Serviços, tendo que levar todas essas
circunstâncias em consideração para assunção das obrigações aqui previstas, bem como
no contrato a ser celebrado com a Elektro, especialmente a fixação do preço e do prazo
de execução dos Serviços.
Fl. 29351
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

1.6. Salvo expressa disposição em contrário, os contratos seráo cefebrados em caráter
não exclusivo para ambas as partes, ficando ajustado, entretanto, que durante sua
vigência, a Contratada não assumirá obrigações que coloquem em risco o integral e
pontual desempenho das obrigações neles assumidas.
1.7. Na hipótese de cessão de mão-de-obra, a Contratada poderá prestar os Serviços em
qualquer horário de sua escolha, fora ou dentro das dependências da Elektro, devendo,
nessa última hipótese, respeitar o horário comercial e as normas e os procedimentos de
segurança da Elektro, especialmente as que se referirem ao ingresso e á permanência de
funcionários, contratados e visitantes nas dependências da Elektro.
Do exposto, tem-se que não assiste razão às indagações da recorrente.
IV.3.3. ABB LTDA. ("ABB")
A recorrente demonstra insatisfação no entendimento da decisão recorrida onde a
mesma considera a expressão “prestação de serviços” e o fornecimento de materiais, como
caracterizadores de contratos de sessão de mão de obra, conforme os trechos de seu recurso, a
seguir, transcritos:
204. A Recorrente firmou os seguintes contratos com a empresa ABB:

205. Com relação aos contratos nos 4600002060 e 4600002399, o v. acórdão recorrido
entendeu estar descaracterizada a empreitada total, uma vez que o contrato faz
referência à "prestação de serviços", com fornecimento de material (fls. 29.120).
206. Primeiramente, destaca-se que o simples fato do contrato fazer menção à prestação
de serviços não significa que este seja realizado sob outro regime que não o de
empreitada total. Se assim fosse, o v. acórdão recorrido não poderia manter o
lançamento com relação a outros contratos que, apesar de mencionarem "prestação de
serviços", entendeu-se equivocadamente pela caracterização da cessão de mão-de-obra.
207. Já com relação ao fato de que houve fornecimento de materiais, o art. 413, inc.
XXVIII, alínea "a", da IN n° 03/2005, é claro ao dispor sobre a possibilidade da
empreitada total envolver também o fornecimento de material29.
208. Com relação ao contrato n° 4600002915, apesar do v. acórdão recorrido alegar que
referido contrato não está compreendido no período do lançamento, a Recorrente
esclarece que apenas demonstrou que tanto o estabelecimento matriz (CNPJ n°
61.074.829/0001-23), com sede na cidade de São Paulo - SP, quando a sua filial (CNPJ
n° 61.074.829/0011-03), com sede na cidade de Guarulhos - SP.
estão situadas na mesma região do CREA/SP, razão pela qual, nos termos do art. 58 da
Lei n° 5.194/1966 e art. 5o, §2°, da Resolução n° 336/1989, do Conselho Federal de
Fl. 29352
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Engenharia e Agronomia (CONFEA), não há obrigatoriedade de registro no CREA
quando a matriz e a filial encontram-se na mesma região.
( ... )
209. Por fim, com relação ao contrato n° 460000329, apesar de haver previsão com
relação à subcontratação - o que, além de tudo, não é vedado pela legislação que
conceitua o regime de empreitada total -, há cláusula expressa mantendo a
responsabilidade total da empresa contratada para com a realização da obra, o que só
confirma que o serviço foi realizado sob o regime de empreitada total;
De acordo com o relatório fiscal da diligência efetuada em atendimento à
Resolução 14-3293 – 17a Turma da DRJ/POR, fls. 28.965 a 28.973, corroborado com o relatório
fiscal da notificação de lançamento, onde os lançamentos levaram em consideração, além das
cláusulas contratuais, o motivo da descaracterização como de empreitada global ou total, não foi
exclusivamente devido à referência a "prestação de serviços", com fornecimento de material e
sim por um somatório de omissões e deficiências nos sistemas de controle interno da empresa,
como por exemplo, na contabilidade, através de omissões nos livros contábeis e auxiliares.
Senão, veja-se a seguir, os trechos da referida diligência, através da qual a decisão
de primeira instância também levou em consideração:
Abaixo, segue breve descrição de cada contrato analisado, no que tange o objeto, prazo,
e forma e condições de pagamento.
Contrato 4600002060 - ABB Ltda
Teve por objeto a prestação de serviços e o fornecimento dos equipamentos descritos e
identificados no Anexo 1, bem como o fornecimento por iniciativa e ônus exclusivo da
Contratada, de todo material e/ou equipamento necessário à sua execução.
O Anexo 1, do contrato, estipula o preço dos serviços e materiais a serem
prestados/empregados no ano de 2003, nas Subestações de Limeira, Araras, Leme Santa
Isabel e Guarujá e no ano de 2004, nas Subestações de Rio Claro, Pirassununga,
Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras, Franco da Rocha, Bom Jesus dos Perdões e
Ubatuba. O serviço descrito consiste na instalação de disjuntor ABB Tipo VD4
24.12.25, para substituir outros disjuntores.
Na cláusula 3a, do contrato, "DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO", ficou
estipulado no parágrafo 1o, o texto reproduzido abaixo:
Parágrafo 1o - A Contratada deverá, emitirá faturas distintas para os Serviços e para o
fornecimento de Materiais empregados na execução das obras objeto desse contrato,
conforme requisitos legais exigidos, observando o seguinte: (I) Para os Serviços a
Contratada deverá, além dos demais requisitos, discriminar:
(a) a quantidade e a discriminação dos Serviços prestados;
(b) o valor bruto dos Serviços prestados durante o mês vencido; e
(c) a menção destacada da quantia correspondente a 11% (onze por cento) do valor
bruto da fatura para retenção, pela Elektro, para recolhimento junto ao INSS - Instituto
Nacional do Seguro Social.
• Contrato 4600002915 - ABB Ltda
Trata, o contrato, de fornecimento de equipamentos e serviços de montagem, instalação
e comissionamento de Retrofits, nas Subestações de Andradina, Araras, Mogi Mirim,
Fl. 29353
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Campos do Jordão, Atibaia, Ubatuba, Mogi Guaçu, Votuporanga, Leme e Franco da
Rocha, todas de propriedade da Elektro, cujo prazo de vigência ocorreu entre
16/03/2005 a 31/12/2005.
Constou no Item 3 que a Contratada deveria fornecer, por sua iniciativa e ônus
exclusivo, todos os materiais necessários à prestação dos serviços objeto do contrato.
• Contrato 4600002399 - ABB Ltda
O objeto do contrato é o fornecimento de materiais e serviços necessários à
recapacitação de 01 (uma) unidade de cubículo de 15 kV existente na Subestação de
Santa Fé do Sul, da Elektro, no município de Santa - uso externo — 1250 A. No Anexo
2 do contrato, consta a Especificação Técnica que fixa os requisitos técnicos necessários
ao fornecimento, projeto, fabricação, ensaios, embalagem, transporte e colocação em
serviço de disjuntores tripolares, transformadores de corrente, barramentos e buchas,
necessários a recapacitação da unidade de cubículo.
A Contratada deveria fornecer por sua iniciativa e ônus exclusivo, todos os materiais
e/ou equipamentos necessários à execução dos serviços.
A Contratada deveria fornecer por sua iniciativa e ônus exclusivo, todos os materiais
e/ou equipamentos necessários à execução dos serviços.
Portanto, sem razão a recorrente ao mencionar a eleição de uma única justificativa
da decisão recorrida para a descaracterização dos contratos de empreitada global ou total.
IV.3.4. SOTA CONSULTORIA E PROJETOS S/C LTDA. ("SOTA")
Para a recorrente, o fato da empresa ser portadora de um CNAE típico das
empresas prestadoras de serviços, não a desabilita à prestação de serviços por empreitada total ou
global. No caso, para a recorrente, o v. acórdão recorrido cai em contradição ao reconhecer a
inscrição da empresa no CREA mas ao mesmo tempo dar a entender que a referida empresa, por
possuir CNAE relacionado à realização de "serviços de engenharia" não se enquadrando como
empresa de construção civil e que, nos termos do art. 7o c/c 8o da Lei n° 5.194/1966, que regula o
exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, relaciona as atividades
que podem ser exercidas pelo profissional ou pessoa jurídica regularmente registrado, por
empreitada global, conforme a transcrição dos referidos artigos da lei, a seguir apresentada:

Fl. 29354
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Igualmente no item anterior, observa-se que a decisão recorrida, além de analisar
todo o contexto processual, baseou-se no relatório fiscal da diligência efetuada em atendimento à
Resolução 14-3293 - 17a Turma da DRJ/POR, fls. 28.965 a 28.973, onde ficou demonstrada,
através da análise pormenorizada dos contratos firmados, entre outros aspectos, a obrigação da
empresa SOTA CONSULTORIA E PROJETOS S/C LTDA no sentido de que a mesma emitisse
faturas distintas para os Serviços e para o fornecimento de Materiais empregados na execução
das obras objeto do contrato, fazendo menção destacada da quantia correspondente a 11% (onze
por cento) do valor bruto da fatura para retenção, pela Elektro, para recolhimento junto ao INSS
- Instituto Nacional do Seguro Social, conforme os trechos do referido relatório de diligência, a
seguir transcritos (g.n):
Contrato 4600002547 - Sota Consultoria e Projetos S/C
Teve como objeto a prestação de serviço de medição e análise de diagnóstico
(Consultoria), bem como, a prestação de serviço de Projeto e reparo do aterramento de
subestações e linhas de transmissão da Elektro. No Anexo II - Especificação Técnica,
constou a descrição completa dos serviços.
A Especificação Técnica teve por objeto fornecer à proponente os elementos
necessários à preparação e apresentação de proposta de preços em regime Tum-Key,
para serviços de medição, análise, projeto com orçamentação e execução de reparos em
aterramentos de subestações e linhas de transmissão localizadas nas Gerências
Regionais da Elektro, com fornecimento de mão-de obra, equipamentos, ferramentas e
materiais.
O prazo de vigência contratual teve início em 01/06/2004 e término em 15/12/2004.
• Contrato 4600001944 - Sota Consultoria e Projetos S/C
O objeto desse contrato constituiu na execução das obras de reposição dos aterramentos
de equipamentos pórtico de 138 kV e cerca externa da Subestação de Caieiras devido a
furto ocorrido nesta subestação.
Na cláusula 4a, do contrato, "DO FATURAMENTO E PAGAMENTO", ficou
estipulado no parágrafo 1o, (i), o texto reproduzido abaixo:
Parágrafo 1o - A Contratada emitirá faturas distintas para os Serviços e para o
fornecimento de Materiais empregados na execução das obras objeto desse contrato,
conforme requisitos legais exigidos, observando o seguinte:
(I) Para os Serviços a Contratada deverá, além dos demais requisitos, discriminar:
(a) a quantidade e a discriminação dos Serviços prestados;
(b) o valor bruto dos Serviços prestados durante o mês vencido; e
(c) a menção destacada da quantia correspondente a 11% (onze por cento) do valor
bruto da fatura para retenção, pela Elektro, para recolhimento junto ao INSS - Instituto
Nacional do Seguro Social.
O prazo estipulado para execução dos serviços foi de no máximo 7 (sete) dias úteis a
partir da liberação da área técnica, para a obra.
• Contrato 4600003146 - Sota Consultoria e Projetos S/C
Constituiu objeto do contrato os serviços de medição, análise, projeto e substituição ou
reparo do aterramento de subestações e linhas de transmissão de Elektro, conforme as
Especificações Técnicas do Anexo II.
Fl. 29355
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

O objeto da Especificação Técnica teve por finalidade fornecer à proponente os
elementos necessários à preparação e apresentação de proposta de preços em regime de
Turn-Key, para serviços de medição, análise, projeto com orçamentação para sistemas
de aterramento de subestações e linhas de transmissão, além da substituição do
aterramentos de linhas de transmissão localizadas nas Gerências Regionais da Elektro,
com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais.
O prazo de vigência contratual foi de 08/08/2005 a 31/12/2005.
Por conta do exposto, entendo que não assiste razão à recorrente no sentido de
mencionar a fragilidade do suposto único parâmetro como razão de decidir do órgão julgador de
primeira instância, pois, conforme já afirmado, foi analisado todo o contexto, em especial, os
relatórios produzidos, seja pela autuação, ou mesmo pelos responsáveis pela execução das
diligências demandadas.
IV.4. EMPRESAS DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO SIMPLES
Para a recorrente, apesar da diligência ter sido mencionado a retirada da autuação
as empresas optantes do SIMPLES, faltou a retirada de 2 empresas, fato este, não analisado pelo
acórdão recorrido, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcrito:
218. Em sua manifestação à diligência (fls. 28.909/28.910) a Recorrente demonstrou
que a D. Fiscalização deixou de reconhecer a inclusão de duas empresas, quais sejam,
VALTER LUIZ MACIAL ITAPORANGA - ME (2281) e REINALDO SILVA DOS
SANTOS (2874), para quais houve a comprovação de que estas estavam incluídas no
SIMPLES à época da autuação (Doe. 08 da Impugnação).
219. No entanto, o v. acórdão recorrido, além de não ter realizado a análise dos fatos
aduzidos pela Recorrente, reproduziu o Anexo I elaborado pela D. Fiscalização,
mantendo o equívoco ao não reconhecer a inclusão das referidas empresas, para quais a
Recorrente comprovou em sua Impugnação o seu enquadramento (fls. 29.061/29.074).
220. Desta forma, comprovado que as empresas contratadas eram optantes do
SIMPLES, conforme documentação acostada à Impugnação, a Recorrente, por Lei, que
vigeu até 14/12/2006 (Lei n° 9.317/96), não tinha qualquer obrigação de efetuar a
retenção da contribuição previdenciária, devendo ser reconhecida a improcedência da
NFLD também com relação às duas empresas (VALTER E REINALDO).
Considerando que o acórdão recorrido, além de não ter realizado a análise dos
fatos aduzidos pela Recorrente, reproduziu o Anexo I elaborado pela D. Fiscalização, mantendo
o equívoco ao não reconhecer a inclusão das referidas empresas, para as quais a Recorrente
comprovou em sua Impugnação o seu enquadramento no SIMPLES e que, em pesquisa por
amostragem foi localizada a comprovação da inscrição no simples da empresa fornecedora
VALTER LUIZ MACIAL ITAPORANGA – ME, fls. 3.426, como também o fato, conforme
mencionado pela recorrente que as empresas VALTER LUIZ MACIAL ITAPORANGA - ME
(2281) e REINALDO SILVA DOS SANTOS (2874), constam da relação de empresas com
contratos caracterizados pela fiscalização, conforme o DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES
LANÇADAS, no valor total de R$ 585.818,79, como de cessão de obra, fls. 28.485 a 28.542,
entendo, que deve ser excluído da base de cálculo da autuação, os valores, das suscitadas
empresa, conforme os trechos do referido demonstrativo, a seguir transcritos:

Fl. 29356
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

suscitadas empresa, conforme os trechos do referido demonstrativo, a seguir transcrito:

IV.5.
INDEVIDA
INCLUSÃO
DE
VALORES
NÃO
SUJEITOS
À
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS
IV.5.1. ERROS EM RELAÇÃO ÀS COMPETÊNCIAS
Fl. 29357
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Para a recorrente, a fiscalização não foi prudente ao colocar como período de
apuração as datas dos controles internos da contabilidade da empresa, pois, mesmo concordando
que houve divergências de valores lançados e datas, não diligenciou no sentido de buscar a
verdade real dos fatos, situação esta arguida na diligência e que não foi corrigida por ocasião de
sua execução, conforme os trechos de seu recurso, a seguir, transcritos:
221. A D. Fiscalização, ao argumento de não ter localizado as datas de emissão das
notas fiscais de prestação de serviços envolvida em diversas competências do
lançamento, optou pela consideração de datas contidas nos controles internos da
Recorrente - que não se prestam para esta finalidade - para aferir em qual competência
teria sido emitida a Nota Fiscal e identificar a correção da respectiva retenção.
222. Pautando sua análise neste racional, entendeu o Fisco que, em diversas
situações, teria havido diferença na base da contribuição retida pela Recorrente e a
devida ao INSS. O próprio relatório fiscal30 e o v. acórdão recorrido31 confirmam o
quanto exposto.
223. Com o emprego desta prática, é de fácil percepção que em muitos casos, que se
reproduzem ao longo de todo o trabalho fiscal, a própria Fiscalização assume o fato de
que as diferenças eventualmente encontradas podem perfeitamente não existir, como de
fato não existem, uma vez que não houve o confronto entre datas-base idênticas, o que
torna absolutamente impossível aferir a retidão dos recolhimentos realizados pela
Recorrente e compromete toda a legitimidade do lançamento, já que lhe subtrai em seus
mais indispensáveis requisitos, quais sejam, a certeza e a liquidez.
224. Caso a D. Fiscalização tivesse efetivamente buscado as datas de emissão nas
próprias Notas Fiscais, teria tido condição de apurar corretamente a competência da
retenção realizada e, a partir daí, investigar se a Recorrente teria recolhido corretamente
as contribuições previdencíárias.
( ... )
227. Destaca-se, inclusive, que este E. CARF, ao anular o primeiro acórdão proferido
pela DRJ, reconheceu expressamente a necessidade de ser realizada a efetiva apuração
para verificar se haveria ou não a indevida inclusão de valores não sujeitos à
composição da base de cálculo das contribuições retidas. Porém, o relatório de
diligência fiscal não só, mais uma vez, deixou de analisar toda a documentação acostada
aos autos pela Recorrente, como também não teceu nenhuma linha sequer acerca da
indevida inclusão de valores não sujeitos à composição da base de cálculo das
contribuições.
228. Apesar do amplo acesso a todo o acervo documental da Recorrente, o Fisco insiste
em não identificar corretamente a natureza dos contratos celebrados
entre a Recorrente e os seus fornecedores, nem em verificar os recolhimentos de
contribuição previdenciária quando necessário.
229. O v. acórdão recorrido, mantendo o vício do lançamento, também se eximiu da
análise da documentação acostada aos autos e pretendeu justificar o método utilizado
pelo Fisco no suposto descumprimento de obrigação acessória pela Recorrente, a qual
não teria registrado devidamente em sua contabilidade os serviços contratados, razão
pela qual foi lavrada a autuação.
230. Embora isso não seja verdade, de toda forma, é dever do Fisco analisar todas as
notas fiscais à sua disposição em obediência ao princípio da verdade material que rege o
Fl. 29358
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

processo administrativo, o que, conforme já reconhecido por este E. CARF, não
ocorreu.
231. Veja-se que antes mesmo que fosse anulada o primeiro acórdão proferido pela DRJ
e determinada a realização de nova diligência fiscal, a D. Fiscalização já havia feito uma
nova análise da documentação, o que culminou com a exclusão de diversos lançamentos
da NFLD lavrada. Este fato, além de ser confirmado pelo v. acórdão recorrido, só
confirma a absoluta precariedade da ação fiscal inicial.
( ... )
235. Verifica-se que a Nota Fiscal n° 5565, no valor de R$ 5.197,09 (cinco mil, cento e
noventa e sete reais e nove centavos) foi emitida em Dezembro/1999 e não
Outubro/1999, como apurado pela D. Fiscalização.
236. Isso fez com que o Fisco indicasse a ausência de retenção relativamente aos
serviços tratados na competência Outubro/1999, o que não ocorreu, pois o mesmo valor
de contribuição cobrado pelo INSS na competência de Outubro/1999, em verdade, foi
recolhido em Dezembro/1999, o correto mês da emissão e escrituração da Nota Fiscal
n° 5565.
237. Não obstante o exemplo citado acima contenha períodos decadentes, as
irregularidades do lançamento permanecem em vários períodos autuados, sendo que a
D. Fiscalização não considerou corretamente as datas de emissão das Notas Fiscais de
prestação de serviços emitidas em favor da Recorrente, o que ocasionou, como acima
dito, a lavratura de NFLD que traz a cobrança de contribuições já retidas e recolhidas
pela empresa.
238. Mas os vícios não param por aí, pois a ausência de busca pelas Notas Fiscais de
prestação de serviços fez com que a D. Fiscalização apurasse bases de cálculo para a
retenção que não condizem com os valores descritos nas Notas Fiscais emitidas e
escrituradas no período.
239. É o que se verifica da competência Novembro/1999, em que a D. Fiscalização
indica como base de cálculo para a retenção o valor de R$ 4.734,93 (quatro mil,
setecentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), sendo que, da análise da
Nota Fiscal n° 4823, emitida nesse período, confirma-se que a correta base de cálculo
para a retenção era R$ 1.958,48 (um mil, novecentos e cinqüenta e oito reais e quarenta
e oito centavos).
240. Esses vícios são, inclusive, corroborados na manifestação da D. Fiscalização, a
qual não contesta o afirmado e, ainda, assim como o v. acórdão recorrido, justificou tais
erros no suposto fornecimento deficiente de informações pela Recorrente33.
( ... )
250. Parte desse vício, foi reconhecido pelo Fisco em sua manifestação33. Percebe-se,
mais uma vez, que se a D. Fiscalização tivesse analisado as Notas Fiscais emitidas, não
teria considerado duplamente os valores dos serviços realizados, o que demonstra a
inexistência das divergências apontadas.
251. Contudo, v. acórdão recorrido, afirma que "só" pela planilha e documentos
juntados não se pode concluir que houve equívoco. Ora, esses documentos juntados são
as notas fiscais, extratos de pagamento à empresa BRASANITAS com o valor do INSS
descontado e extratos de pagamento ao INSS, além do Laudo da PWC.
Fl. 29359
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

252. Por mais esta razão, demonstrada está a precariedade dos trabalhos fiscais,
devendo ser reformado o v. acórdão recorrido para o cancelamento da NFLD
impugnada.
Neste caso, entendo que caberia à recorrente, num primeiro momento, antes
mesmos do início da fiscalização, ter efetuado fielmente os registros contábeis nos moldes da
legislação regente, como não o fez, agiu certa a fiscalização ao fazer o lançamento tributário de
acordo com as informações de que dispunha, além do mais, argumentar que a fiscalização não
diligenciou no sentido de buscar a verdade real dos fatos, conforme suscitado na diligência e que
não foi corrigida por ocasião de sua execução, não tem fundamento, pois, já que a recorrente se
sentiu prejudicada, deveria a mesma ter corrigido seus registros internos e levantado
detalhadamente os respectivos valores que julgava serem corretos e submetidos ao órgão
julgador de primeira instância, por ocasião de sua impugnação ao lançamento. Portanto, não
assiste razão à recorrente neste item de seu recurso.
IV.5.2. ERROS EM RELAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE DIVERSOS
SERVIÇOS PARA APURAÇÃO DE UMA ÚNICA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO
Para a recorrente, ao agrupar diversos serviços em uma única base de cálculo de
apuração, a mesma terminou por desconsiderar algumas peculiaridades de determinados
serviços, conforme a transcrição de tópicos de seu recurso, a seguir apresentada:
254. Ao agrupar todas as Notas Fiscais de prestação de Serviços emitidas por um
prestador num certo mês, a D. Fiscalização acabou por desconsiderar particularidades
de determinados serviços por eles prestados, o que novamente ensejou a aferição de
diferenças não existentes.
255. Novamente, caso a D. Fiscalização tivesse efetivamente investigado os conteúdos
destes contratos, bem como a existência de diversos contratos para um mesmo
fornecedor, cada qual com um objeto distinto, teria identificado a completa
impossibilidade da realização do agrupamento das Notas Fiscais emitidas pelos
fornecedores no mesmo período, para composição de uma base de cálculo única para
fins de retenção.
256. Diversos contratos celebrados entre a Recorrente e seus fornecedores têm por
objeto serviços que não ensejam a retenção da contribuição previdenciária, ou mesmo
implicam apuração de uma base de cálculo reduzida para fins de retenção. Essa
realidade foi simplesmente ignorada pela ação fiscal.
257. A Recorrente ilustrou a situação acima indicada com exemplo colhido do
levantamento realizado em relação à empresa Medrai Engenharia Ltda.:
( ... )
258. É possível identificar que, relativamente ao mês de competência Dezembro/2005, a
D. Fiscalização apurou uma suposta diferença no recolhimento da contribuição no valor
Fl. 29360
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

de R$ 37.342,72. Para chegar a esse número, a D. Fiscalização somou todas as Notas
Fiscais de Serviços emitidas pela Medrai Engenharia Ltda. em face da Recorrente nesta
competência e apurou o valor da contribuição devida por retenção, considerando a
redução da base de cálculo em 50%, por se tratar de serviços de engenharia com
fornecimento de materiais destacados no corpo dos documentos fiscais.
259. Ocorre que, ao assim proceder, a D. Fiscalização cometeu equívoco, pois não
considerou que determinados serviços prestados em favor da Recorrente neste mês não
ensejam a retenção da contribuição previdenciária.
( ... )
261. Portanto, o argumento utilizado pelo v. acórdão recorrido de que a planilha
apresentada pela Recorrente não seria hábil a demonstrar os erros apontados, mais uma
vez não condiz com a realidade, tendo em vista que a Recorrente reitera que apresentou
todos os documentos necessários para a comprovação de todos os dados constantes na
planilha, tais como notas fiscais, GPS's, extratos, etc, conforme reconhecido pela
própria D. Fiscalização35.
262. Ademais, embora a D. Fiscalização tenha considerado a redução de base de cálculo
da retenção em 50%, por se tratar de serviços prestados com fornecimento de materiais
previstos contratualmente e destacados no corpo das Notas Fiscais, como determina o
artigo 150, inc. I, da IN 3/200536, houve, em diversas ocasiões, a duplicidade de
lançamento das contribuições sobre os mesmos fatos.
263. Relativamente à Nota Fiscal no 4054, no valor total de R$ 578.143,15 houve o
destaque e recolhimento pela Recorrente do valor de R$ 31.797,87, considerando-se a
redução de 50% acima mencionada.
264. Ocorre que, por questões de contabilidade de custos, a Recorrente segregou em
dois lançamentos contábeis os valores relativos à prestação dos serviços e dos materiais
fornecidos, nos valores de R$ 328.389,71 e R$ 249.753,44.
269. Como se vê de mais este exemplo, a Nota Fiscal n° 155, emitida no valor total de
R$ 164.138,23, sofreu a retenção de R$ 9.027,60. Ocorre que a D. Fiscalização, não se
atentando a este fato, considerou, além da retenção já realizada para esta Nota Fiscal,
que cada lançamento contábil relativo à mesma Nota Fiscal deveria ter sido objeto de
nova retenção (Doe. 07).
270. Percebe-se, assim, que se o Fisco tivesse buscado entender a razão da existência de
vários lançamentos para uma mesma Nota Fiscal (Rateio de Custos), ou mesmo se
tivesse buscado identificar a retenção e o pagamento diretamente na documentação
fiscal, certamente não teria apontado estas divergências inexistentes.
271. Dessa forma, também não merece prevalecer o v. acórdão recorrido que afirmou
que a documentação acostada já teria sido objeto de exame no curso do processo, pois
não foi feita a devida averiguação dos documentos apresentados, o que é causa,
inclusive, de nulidade do v. acórdão recorrido, que se absteve de proceder a tal análise.
Apesar dos argumentos apresentados pela recorrente, igualmente o fez a decisão
recorrida por ocasião da análise da impugnação, entendo que agiu certa a fiscalização, pois, os
supostos erros porventura existentes, foram causados por deficiências nos sistemas de registros e
controles internos da recorrente, erros estes, caso existissem, poderiam te sido evitados caso os
registros contábeis demonstrassem de forma fiel as operações comerciais realizadas. Por conta
disso, neste tópico do recurso, considerando a clareza e objetividade da decisão recorrida, cujos
fundamentos concordo, adoto-os, o que faço, com a transcrição dos trechos pertinentes da
referida decisão, a seguir apresentada:
Fl. 29361
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Erros em Relação ao Agrupamento de Diversos Serviços para Apuração de uma Única
Base de Cálculo da Retenção
O impugnante aponta vício do procedimento fiscal, qual seja, o de agrupar em uma
única base de cálculo, por competência, as notas fiscais por prestador de serviços,
desconsiderando as particularidades dos contratos de prestação, e ainda a existência de
múltiplos contratos com o mesmo fornecedor, envolvendo serviços sujeitos e não
sujeitos a retenção, e ainda redução da base de cálculo que foi desconsiderada.
Novamente deve se esclarecer que os arquivos da contabilidade auxiliar apresentados à
fiscalização não especificavam o número das Notas fiscais, datas de emissão, tipo de
serviço executado e sua respectiva vinculação ao contrato, valor do serviço e valor
retido, por isto a fiscalização durante a ação fiscal intimou o contribuinte a fazer a
devida correlação destes dados. Para elucidar a questão transcrevo do relatório fiscal:
18. As contribuições retidas dos prestadores de serviços foram fornecidas em planilhas
eletrônicas, haja vista, a impossibilidade de se reconhecer a empresa prestadora no
Razão Geral.
19. Visando sanear as deficiências do Razão, particularmente quanto à identificação das
prestadoras de serviços e quanto à natureza desses serviços, a Empresa forneceu dados,
relativamente ao período de setembro/1999 a dezembro/2005, também em meio
magnético, provenientes de sistema auxiliar da contabilidade, denominado Sistema de
Materiais. Contudo, as informações ainda estão longe das ideais.
20. Os dados apresentados constituem um detalhamento dos lançamentos do Razão.
Foram selecionadas as contas abaixo e, a partir dessa seleção, a Empresa detalhou os
lançamentos, agora especificando o código do fornecedor, nome do fornecedor e um
breve histórico. Somente em alguns registros há referência ao número da nota fiscal. A
investigação da regularidade da retenção foi, então, iniciada a partir dos dados
apresentados nessa forma.
27. Diante das limitações mencionadas e dada a quantidade extremamente elevada de
lançamentos por fornecedor, em cada competência, os principais anexos
demonstrativos, com o objetivo de facilitar a visualização, detalharão a soma dos
serviços nas respectivas competências. Exemplificando: A empresa prestadora de
serviços, O M Garcia & Cia Ltda, código de fornecedor 1661, consta em agosto de
2002, com novecentos e trinta e nove lançamentos contábeis no arquivo utilizado
(Sistema de Materiais). Nesse caso, será demonstrada nessa competência, apenas a
soma, RS 181.425,30
Ora, se os lançamentos foram agrupados por competências, qual seria o problema se os
recolhimentos também pudessem ser demonstrados em relação a estas competências?
Mais uma vez se denota que o impugnante imputa à fiscalização os problemas na
deficiência da apresentação dos documentos confeccionados pela própria autuada.
Quanto a existência de múltiplos contratos com o mesmo fornecedor, envolvendo
serviços sujeitos e não sujeitos a retenção, este fato não passou despercebido pela
fiscalização, conforme transcrevo do relatório fiscal:
28. Há que se registrar que, caso o mesmo prestador de serviços execute,
simultaneamente, isto é, na mesma competência, serviços que se sujeitam à retenção e
serviços, aos quais ela não se aplica, estes últimos, não se encontram computados no
presente levantamento. Buscou-se, de todas as formas, distinguir a natureza do serviço
prestado, seja nos dados disponíveis nos arquivos fornecidos (campos histórico,
referência e "texto cabeçalho doe"), seja em listagens que discriminam serviços
contratados, em contratos de serviços celebrados com terceiros, em notas fiscais e
faturas de serviços ou em solicitações de esclarecimentos, grifei
Fl. 29362
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Tanto é assim que em relação a empresa Medrai Engenharia Ltda há 4 códigos distintos
para este fornecedor em função do seu CNPJ, conforme se verifica no "Quadro Resumo
- Medrai Engenharia Ltda", Anexo 4 do Relatório Fiscal, fls. 28.543/28.544:

Os serviços de reforma de transformadores não foram computados nas bases acima. O
valor devido foi calculado considerando-se a incidência de 11% (onze por cento) sobre
50% (cinquenta por cento) do valor das notas fiscais/faturas.
A Diferença Apurada foi transferida para o Demonstrativo - Retenções Lançadas (usado
o Código de Fornecedor 21).
Talvez por não ter verificado este detalhe, o impugnante traz em sua defesa exatamente
os contratos cujo objeto é a reforma de transformadores, abaixo discriminados, alegando
erro na base de cálculo por ter a fiscalização desconsiderado notas fiscais cujos serviços
prestados não ensejam a retenção, citando o contrato 4600002829, notas fiscais 6943 e
6945, cujo objeto é a reforma de transformadores no estabelecimento da contratada:

Realmente a fiscalização não considerou os serviços relativos a estes contratos como
sujeitos a retenção, conforme item 17.8.17 da diligência fiscal:
b) De fato, nem todos os serviços executados por esse contratado estão sujeitos à
retenção, assunto abordado no REFISC de 12/2006. Os contratos que menciona
referem-se a serviços de reforma de transformadores. E, como tais, não foram objetos de
lançamento fiscal, nos termos dos itens 28,43 e 44, do Relatório Fiscal.
Também não houve lançamento em relação aos contratos n° 4600003029 e
4600003028, cujo objeto é a elaboração de projetos de orçamentos de redes de
distribuição, tendo a fiscalização demonstrado no item 17.8.17 "c" da diligência fiscal
quais os contratos considerados para o lançamento, o que será adiante analisado em
tópico específico relativo a prestadora Medrai Engenharia.
Em relação a alegada duplicidade de valores por ter a fiscalização lançado valor relativo
a custo de material referente a nota fiscal n° 4054, emitida pela Medrai Engenharia Ltda
valor total de RS 578.143,15, verifica-se da referida nota fiscal, fls. 2.445 (vol. 9), que
foi emitida em 21/12/2005, porém tal valor não consta da planilha demonstrativa
juntada na defesa, fls. 2.270, motivo pelo qual não pode ser considerado erro na
apuração fiscal, ainda porque como já visto anteriormente o lançamento considerou o
registro auxiliar da contabilidade, e, para demonstrar a duplicidade do lançamento
bastaria o impugnante ter juntado a contabilidade deste período, o que não fez.
Fl. 29363
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Quanto a Nota fiscal 155, emitida pela prestadora Aratec Araguaia Tecnologia Ltda.
(2609), fls. 4.070 (vol. 14) verifica-se na planilha de fls. 3.967 (vol. 13) que tanto a data
do lançamento como a data do documento coincidem - 29/01/2005 - porém a nota
consta como emitida em 28/01/2005. Como já visto anteriormente neste voto, como a
apuração fiscal se deu com base nos registros contábeis da autuada, para se verificar se
houve duplicidade de lançamento o impugnante deveria ter juntado elementos da sua
contabilidade para demonstrar tal fato.
Do exposto, não houve comprovação quanto aos alegados erros na base de cálculo
lançada.
IV.5.3. ERROS NA CORRETA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA
RETENÇÃO - REDUÇÕES NÃO OBSERVADAS
Segundo a recorrente, a fiscalização não observou a legislação ao tributar
integralmente certas empresas, onde na realidade deveria reduzir a base de cálculo, como por
exemplo, na empresa, empresa Let - Linhas Elétricas de Transmissão Ltda, conforme os trechos
de seu recurso, a seguir transcritos:
275. A título de demonstração, a Recorrente menciona o caso da empresa Let
- Linhas Elétricas de Transmissão Ltda., que presta serviços de construção civil
relacionados à construção e reparos de redes elétricas (Doc. 14 da Impugnação).
276. Para esta espécie de serviço, como determina a IN n° 03/2005, há urna redução da
base de cálculo da retenção para 35% do valor total dos serviços constantes da Nota
Fiscal, em cujo corpo vêm destacados os materiais utilizados e contratualmente
previstos. É o que se verifica do §1°, inc. V, do art. 150 da IN n° 03/200537.
277. Da análise dos contratos celebrados entre a Recorrente e a empresa Let - Linhas
Elétricas de Transmissão Ltda. e das Notas Fiscais emitidas, infere-se que a base de
cálculo da retenção é reduzida para 35%, situação não observada pela D. Fiscalização,
que exigiu da Recorrente o valor relativo a 100% da contribuição, razão da diferença no
recolhimento das contribuições apuradas pelo INSS.
278. Para bem fixar esta situação, a Recorrente demonstra nos quadros abaixo o quanto
afirmado:

279. Ademais, mesmo a Recorrente tendo juntado toda a documentação necessária para
a verificação da ocorrência dos fatos, o v. acórdão recorrido, além de ter se limitado a
analisar somente a Nota Fiscal exemplificativa mencionada pela Recorrente e o fato de
que a D. Fiscalização descumpriu o que restou determinado por este E. CARF, aduz, de
forma genérica, que como não foi possível precisar o que seria "demais custos", correto
o lançamento efetuado pela D. Fiscalização. No entanto, tal fato só confirma a
precariedade da autuação, conforme já demonstrado acima.
Fl. 29364
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

280. Verifica-se o equívoco cometido na correta identificação das bases de cálculo no
presente lançamento, o que apenas reforça, ainda mais uma vez, a necessidade de
integral cancelamento do presente lançamento.
Novamente, sem razão a recorrente, conforme amplamente debatido nos itens
anteriores, as supostas falhas da autuação devido a deficiências nos sistemas de registro da
contribuinte, por conta disso, também, considerando a clareza e objetividade da decisão
recorrida, cujos fundamentos concordo, adoto-os, o que faço, com a transcrição dos trechos
pertinentes da referida decisão, a seguir apresentada:
Não Observância do Abatimento das Retenções já realizadas em Relação aos Serviços
Subcontratados pelos Fornecedores da Impugnante
Argumenta o impugnante que a fiscalização não considerou os valores pagos a
subempreiteiras pelas prestadoras contratadas e que já integravam o valor pago na nota
fiscal de serviços, e com destaque da retenção destas subempreiteiras para fins de
desconto pela tomadora de serviços, procedimento este com respaldo na doutrina e pelo
artigo 155 da IN SRP n° 03/2005, exemplificando com as prestadoras Elcma Comércio
e Eletrificação Ltda., Consórcio Litoral e documentos juntados (Doe. 15), pleiteando o
cancelamento integral da NFLD.
Em diligência fiscal foram analisados os contratos e notas fiscais que segundo o
impugnante" demonstram cabalmente que não havia diferença a ser lançada".
Em relação ao Consócio Litoral Sul de Energia (3488) a fiscalização constatou:
c) De fato, há menção à retenção para seguridade social no corpo de notas fiscais,
sugerindo tratar-se de sub contratada. Entretanto, as guias de recolhimento de
contribuição previdenciária juntadas (5550 e 5553/5555), não comprovam recolhimento
efetuado em virtude de sub contratação. Para isso, os recolhimentos deveriam consignar
código específico de retenção (2631), em nome da sub contratada, neste caso,
Wiecheteck, tendo Consórcio Litoral Sul de Energia como contratante, conforme
previsto no art. 155, da IN 03/2005.
No corpo das notas fiscais de fls. 5.546/5.548 (vol. 18) realmente há menção a dedução
de valores Wiecheteck e Engepar em relação às notas que especifica, porém nas guias
juntadas às fls. 5.576 e 5.580/5.585, o recolhimento não foi feito em nome da
subcontratada, sendo juntada GPS 2631 em nome do consórcio e GPS 2100 referente a
subcontratada.
Desta forma, não cumpridos os requisitos do artigo 155 da Instrução Normativa SRP n°
03/2005 como alega a defesa:
Instrução Normativa n° 03/2005
Ari. 155. Caso haja subcontratação, poderão ser deduzidos do valor da retenção a ser
efetuada pela contratante os valores retidos da subcontratada e comprovadamente
recolhidos pela contratada, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à
mesma competência e ao mesmo serviço, grifei
Ressalte-se que em virtude da decadência restou em relação a este fornecedor, Consócio
Litoral Sul de Energia (3488), somente a competência 12/2001 no valor de RS 36,72.
Em relação a prestadora Elcma Comércio e Eletrificação Ltda (6275 e 2898) além de
não terem sido comprovados os fetos alegados, conforme reproduzo da diligência
abaixo, tal prestadora foi excluída do lançamento em razão de estar inscrita no Simples
Federal à época, como já visto em tópico especifico deste voto:
Fl. 29365
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

18.3. Dessa forma, não há que se falar em contribuição retida por sub contratado e não
considerada pela auditoria, pois não há comprovação, por meio da nota fiscal/fatura ou
recibo do serviço sub contratado com o destaque, nem comprovante do recolhimento do
valor retido do sub contratado, nem GFIP, elaborada pelo sub contratado, onde conste
no campo "CNPJ/CEI do tomador da obra", o CNPJ da contratada e, no campo
"Denominação social do tomador/obra", a denominação da empresa contratada. Em
resumo, não foram apresentados, por ocasião dos trabalhos, nem no momento da
contestação, grifei
IV.5.4. INDEVIDA INCLUSÃO DE DESPESAS DE SEGURO DE VIDA,
ASSISTÊNCIA MÉDICA, DESPESAS ADMISSIONAIS, DESPESAS DE CURSOS E
DESPESAS COM TELEGRAMAS NA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Para a contribuinte, a partir do momento em que a base de cálculo eleita seja a
prestação de serviços, quando são acrescidos outros elementos estranhos à previsão legal da base
de cálculo, estaríamos diante de uma ilegalidade na eleição da base de cálculo da autuação,
conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
287. Nesse contexto, o critério material da hipótese de retenção dos 11% é pagar
serviços no bojo de contratação sob regime de cessão de mão-de-obra ou de empreitada.
Por tal razão, a base de cálculo da retenção, para ser válida, só pode dizer respeito ao
preço do serviço objeto de pagamento, o que exclui automaticamente todo e qualquer
valor estranho à remuneração do serviço prestado.
288. Assim, os custos incorridos na prestação dos serviços destinados ao tomador, ainda
que lhe sejam repassados, não integram o valor do serviço em si, mas tão somente
representam despesas incorridas na prestação dos serviços tomados.
289. Trazendo tais considerações para o caso dos autos, nota-se que não é legítima a
exigência da inclusão, na base de cálculo da retenção, dos valores pagos aos prestadores
de serviços a título de Seguro de Vida, Assistência Médica, Despesas Admissionais,
Despesas de Cursos e Despesas com Telegramas, que em nada se assemelham à
remuneração pelos serviços prestados pelas empresas Parceria Serviços Temporários
Ltda. e Parceria Recursos Humanos & Serviços Ltda., mas tão somente representam
reembolsos de despesas incorridas na prestação dos serviços.
290. Não bastasse o exposto, que já é suficiente ao cancelamento deste último tópico do
lançamento, a Recorrente ressalta que sequer os referidos valores relacionados ao
Seguro de Vida, Assistência Médica, Despesas Admissionais, Despesas de Cursos e
Despesas com Telegramas se incluem no conceito de remuneração, que é base de
cálculo das contribuições previdenciárias, razão que apenas reforça a necessidade de
cancelamento da presente autuação.
291. Portanto, é de se cancelar integralmente a NFLD, que indevidamente inclui na base
de cálculo da retenção valores pagos pela Recorrente às empresas Parceria Serviços
Temporários Ltda. e Parceria Recursos Humanos & Serviços Ltda. a título de Seguro de
Vida, Assistência Médica, Despesas Admissionais, Despesas de Cursos e Despesas com
Telegramas.
Diz a defesa que as empresas Parceria Serviços Temporários e Parceria Recursos
Humanos & Serviços Ltda. tiveram valores indevidamente incluídos na base de cálculo
(Doc 16), uma vez que a fiscalização somente considerou os valores reembolsados a
titulo de vale refeição, não seguindo na integra o artigo 152 da IN no 03/2005 que prevê
a dedução da base de cálculo também em relação ao vale alimentação, o que não pode
concordar pois estas despesas dedutíveis se incluem no conceito de alimentação in
natura, além da referida norma carecer de legitimidade.
Fl. 29366
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

( ... )
45. As empresas Parceira emitiram notas fiscais de reembolsos de Vale Transporte, Vale
Refeição, Vale Alimentação, Seguro de Vida, Assistência Médica, Despesas
Admissionais, Despesas de Cursos e Despesas com Telegramas. Não efetuou destaque
de retenção sobre esses reembolsos e a Elektro, por sua vez, não recolheu a
correspondente contribuição. Contudo, somente os custos com alimentação e com
fornecimento de vales transporte, discriminados na nota, são passíveis de redução
da base de cálculo. Desta forma, a diferença apurada descrita no demonstrativo,
representa a contribuição social incidente sobre as demais parcelas. grifei
Teria razão a recorrente, caso os outros elementos estranhos à previsão legal da
base de cálculo não estivessem de acordo com a legislação vigente. No caso das referidas
despesas, o acórdão recorrido, concordando com a autuação, frisou o fato de que o contribuinte
teria razão, caso a empresa prestadora de serviços tivesse destacado na nota fiscal o valor das
referidas despesas, ou mesmo que não o tivesse destacado, que não fosse ressarcida. Da análise
dos autos, em especial do relatório fiscal, em seu item 45, ficou destacado que a empresa
contratante foi ressarcida dos valores dispendidos relacionadas às despesas arguidas. Por conta
disso, entendo que não assiste razão à recorrente, conforme a transcrição, a seguir, do referido
item do relatório fiscal, constante da fl. 78:
45. As empresas Parceira emitiram notas fiscais de reembolsos de Vale Transporte, Vale
Refeição, Vale Alimentação, Seguro de Vida, Assistência Médica,- Despesas
Admissionais, Despesas de Cursos e Despesas com Telegramas. Não efetuou destaque
de retenção sobre esses reembolsos e a Elektro, por sua vez, não recolheu a
correspondente contribuição. Contudo, somente os custos com alimentação e com
fornecimento de vales transporte, discriminados na nota, são passíveis de redução da
base de calculo. Desta forma, a diferença apurada" descrita no demonstrativo,
representa a contribuição social Incidente sobre as demais parcelas. Os valores, também,
foram transferidos para "Demonstrativo ~ Retenções Lançadas", Cabe observar que,
somente foi possível elaborar esse discriminativo, porque as respectivas notas fiscais
foram apresentadas.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF.
Fl. 29367
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
No que diz respeito à solicitação de que sejam informados o local e hora do
julgamento para defesa oral da recorrente, conforme previsto no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tem-se que este tema não deve ser objeto do recurso, pois é
um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no 343/2015
(RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta de
julgamento.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para I) em não conhecer do recurso de ofício, em razão do limite de alçada; II) em
dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo os seguintes
valores: i) referente à nota fiscal no 214 no valor de R$ 8.190,00; ii) referente ao contrato
4600000374, da ELUCID SOLUTIONS S/A, no valor de R$ 1.080.000,00; iii) das empresas
VALTER LUIZ MACIAL ITAPORANGA - ME (2281) e REINALDO SILVA DOS SANTOS
(2874), pertencente ao SIMPLES, no valor de R$ 585.818,79.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 29368
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 2201-011.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000217/2007-18

Fl. 29369
DF CARF MF
Original